Tribunal: CARF
Processo: 16327.720946/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015

DESPESAS DE JUROS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. OPERAÇÕES SEM SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. GLOSA. CABIMENTO.
Correta a glosa de despesas de juros quando decorrentes de operações estruturadas que, embora formalmente lícitas, carecem de causa legítima e substância econômica. A criação de despesas financeiras em uma empresa lucrativa, originada de um mero trânsito circular de recursos com o objetivo único de gerar receitas artificiais em outra empresa do mesmo grupo para absorção de prejuízos fiscais, configura planejamento tributário abusivo. Tais despesas não se revestem dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade exigidos pelo art. 299 do RIR/99.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO DE OCULTAÇÃO.
Afasta-se a qualificação da multa de ofício quando, apesar da ausência de causa legítima na operação, o contribuinte não age com dolo de ocultar ou falsear informações. A integral declaração dos atos praticados na contabilidade e nas obrigações acessórias, permitindo ao Fisco o pleno conhecimento da estrutura, descaracteriza o intuito de enganar inerente à fraude tipificada no art. 72 da Lei no 4.502/64. A controvérsia sobre a qualificação jurídica de um planejamento tributário transparente não se confunde com a fraude que exige a ocultação de fatos.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
O afastamento da multa qualificada por fraude impõe a aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, em detrimento daquela prevista no art. 173, I, do mesmo Código. Reconhece-se a decadência parcial dos créditos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido mais de cinco anos antes da ciência do lançamento.
MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADES DISTINTAS.
É legítima a exigência cumulativa da multa de ofício sobre o saldo do tributo apurado e da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas. As penalidades possuem materialidades distintas, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007. A primeira sanciona o descumprimento da obrigação principal (pagar o tributo devido), enquanto a segunda sanciona o descumprimento do dever instrumental de antecipar recursos ao longo do exercício, frustrando o fluxo de caixa do Erário.
DESPESAS DE CAPTAÇÃO. OPERAÇÕES ARTIFICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
A exclusão de despesas de captação da base de cálculo do PIS e da COFINS pressupõe a existência de uma operação genuína de intermediação financeira. Despesas de juros decorrentes de operações artificiais e circulares, que não envolvem a captação real de recursos de terceiros, não se enquadram no conceito de despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro para os fins da legislação das contribuições. A ausência de substância econômica do negócio principal contamina as despesas acessórias, tornando-as indedutíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720946/2018-81
ACÓRDÃO
1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015

DESPESAS DE JUROS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. OPERAÇÕES
SEM SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. GLOSA. CABIMENTO.
Correta a glosa de despesas de juros quando decorrentes de operações
estruturadas que, embora formalmente lícitas, carecem de causa legítima e
substância econômica. A criação de despesas financeiras em uma empresa
lucrativa, originada de um mero trânsito circular de recursos com o
objetivo único de gerar receitas artificiais em outra empresa do mesmo
grupo para absorção de prejuízos fiscais, configura planejamento tributário
abusivo. Tais despesas não se revestem dos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade exigidos pelo art. 299 do RIR/99.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO DE OCULTAÇÃO.
Afasta-se a qualificação da multa de ofício quando, apesar da ausência de
causa legítima na operação, o contribuinte não age com dolo de ocultar ou
falsear informações. A integral declaração dos atos praticados na
contabilidade e nas obrigações acessórias, permitindo ao Fisco o pleno
conhecimento da estrutura, descaracteriza o intuito de enganar inerente à
fraude tipificada no art. 72 da Lei no 4.502/64. A controvérsia sobre a
qualificação jurídica de um planejamento tributário transparente não se
confunde com a fraude que exige a ocultação de fatos.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
O afastamento da multa qualificada por fraude impõe a aplicação da regra
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, em detrimento daquela prevista no
Fl. 10961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
2
art. 173, I, do mesmo Código. Reconhece-se a decadência parcial dos
créditos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido mais de cinco anos
antes da ciência do lançamento.
MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
É legítima a exigência cumulativa da multa de ofício sobre o saldo do
tributo apurado e da multa isolada sobre as estimativas não recolhidas. As
penalidades possuem materialidades distintas, nos termos do art. 44 da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007. A primeira
sanciona o descumprimento da obrigação principal (pagar o tributo
devido), enquanto a segunda sanciona o descumprimento do dever
instrumental de antecipar recursos ao longo do exercício, frustrando o
fluxo de caixa do Erário.
DESPESAS DE CAPTAÇÃO. OPERAÇÕES ARTIFICIAIS. AUSÊNCIA DE
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
A exclusão de despesas de captação da base de cálculo do PIS e da COFINS
pressupõe a existência de uma operação genuína de intermediação
financeira. Despesas de juros decorrentes de operações artificiais e
circulares, que não envolvem a captação real de recursos de terceiros, não
se enquadram no conceito de "despesas de captação em operações
realizadas no mercado interfinanceiro" para os fins da legislação das
contribuições. A ausência de substância econômica do negócio principal
contamina as despesas acessórias, tornando-as indedutíveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as prejudiciais
de mérito, vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (Relator) que, em razão das
prejudiciais, votou pelo sobrestamento do processo até o trânsito em julgado das decisões
administrativas e/ou judiciais para definir os saldos de prejuízos fiscais, bases negativas e saldos
negativos de IRPJ e CSLL do Recorrente. No mérito, acordam os membros do colegiado: i) por voto
de qualidade, em manter a glosa de despesa de IRPJ/CSLL e a multa isolada sobre estimativas não
recolhidas, vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira; ii) por unanimidade de votos, em: a)
afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%; b) cancelar os créditos
de IRPJ e CSLL referentes ao ano- calendário de 2012, do Pis/Cofins, competências de 12/2012 a
Fl. 10962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
3
11/2013, em razão da decadência; c) afastar a dedutibilidade do Pis/Cofins da base de cálculo do
IRPJ/CSLL do lançamento objeto destes autos; d) afastar a multa de ofício de 75% sobre os valores
recolhidos espontaneamente que compuseram o saldo negativo do ano-calendário 2012 a 2015;
e) determinar que a duplicidade de cobrança de glosa de prejuízo seja apurada na liquidação e
excluída; f) determinar que a utilização da base de cálculo negativa da CSLL reestabelecida no
processo no 16327.000462/2010-64 seja verificada na fase de liquidação. Manifestaram interesse
em apresentar declaração de voto os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 10963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
4

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da1a Turma da DRJ/SPO
(Acórdão 16-87.666, e-fls. 2234 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela ora recorrente.
Visão Geral das Infrações
IRPJ
 ACs 2012 – 2015 - DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
 AC 2013 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL
 ACs 2012 – 2015 - MULTA ISOLADA – ESTIMATIVA

CSLL
 ACs 2012-2015 - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
DEDUTÍVEIS
 ACs 2012 – 2015 - MULTA ISOLADA (falta recolhimento estimativa)
COFINS
 ACs 2012 – 2015 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
PIS
 ACs 2012 – 2015 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Dos Fatos
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), houve glosa de despesas
desnecessárias, que reduziram indevidamente a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
devidos pelo ora Recorrente, no período de 2012 a 2015. Houve adicionalmente o lançamento de
multa qualificada.
A fiscalização verificou duas infrações.
Operação 1
[imagens criadas pelo Relator para facilitar a compreensão dos fatos]
Fl. 10964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
5

Como visto nas imagens acima, a operação iniciou-se em 2010, quando o Banco Itaú
realizou o “aumento de capital” de sua subsidiária Integral Unibanco, em 20 bilhões, para criar
despesa de juros.
Situação já analisada pelo Acórdão 1401-002.345 — PAF 16327.721149/2015-78 —
Contribuinte: ITAU UNIBANCO S.A..
O PAF supracitado cuida da glosa das despesas de juros dos CDIs de 2010 a fevereiro de 2012.
Fl. 10965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
6
O presente processo trata das despesas advindas da mesma operação, apropriadas nos períodos
seguintes – ACs 2012 até 2015.
A fim de demonstrar que inexistiram qualquer propósito negocial no aporte de capital de
R$ 20 bilhões, a Autoridade Fiscal discorre no TVF, sobre diversos atos das operações de
reorganização societária, de modo a demonstrar que o objetivo era o encerramento total do
Unibanco. Situação que ocorreu em 2014 (Incorporação do Unibanco pelo Itaú Unibanco) [e-fls. 03
e ss.]
Síntese Operação 1
A primeira, denominada “operação 1”, pode ser resumida da seguinte forma: Em 16 de
julho de 2010, o Banco Itaú aumentou o capital de uma subsidiária integral, o Unibanco. O
Unibanco, nos dias 23 e 27 de julho de 2010, utilizou esses recursos recebidos do Banco Itaú para
adquirir Certificados de Depósito Interbancário (CDI’s) do próprio Banco Itaú.
Em decorrência dessa operação, o Unibanco passou a auferir uma receita financeira, que
foi compensada com prejuízos fiscais incorridos pelo Unibanco. Já o Banco Itaú passou a incorrer
em uma despesa financeira, que foi deduzida da base de cálculo dos tributos acima referidos.
No período de 2010 a fevereiro de 2012, o Banco Itaú deduziu as despesas financeiras
decorrentes da operação acima. Houve a lavratura de auto de infração para glosar essas despesas,
o qual foi mantido por decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão: 1401-
002.345, processo administrativo no: 16327.721149/2015-78).
Em 24/08/2012, o Unibanco resgatou os CDI’s adquiridos do Itaú e adquiriu CDI’s emitidos
pelo Banco Itaucard, empresa também controlada pelo Banco Itaú. Tendo em vista que essa
operação possui a mesma estrutura e finalidade do negócio anterior entre Banco Itaú e Unibanco
(alocação de despesas financeiras no Banco Itaucard, e consequentemente de receitas financeiras
no Unibanco, as quais foram compensadas com prejuízos fiscais), e, ainda, a existência de decisão
do CARF, favorável à glosa dessas despesas, houve a lavratura do auto de infração.
Fl. 10966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
7
Operação 2

Fl. 10967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
8

Síntese Operação 2
A segunda infração, denominada “operação 2”, pode ser resumida da seguinte forma: a
fiscalização verificou a ocorrência, em 2011, de uma “circulação de recursos” entre três empresas
do grupo Itaú. Os recursos foram transferidos do Banco Itaú para o Banco Itaucard, via aquisição
de CDI’s emitidos pelo Banco Itaucard. Após, o Banco Itaucard transferiu recursos ao Banco
Itauleasing, por meio de aumento de capital. Após, o Banco Itauleasing transferiu os recursos de
volta ao próprio Banco Itaú, por meio de liquidação de CDI emitido pelo Banco Itauleasing, e
aquisição de CDI do próprio Banco Itaú.
Com essa operação, o Banco Itaucard passou a incorrer em despesas financeiras (uma vez
que emitiu CDI’s que foram adquiridos pelo Banco Itaú). O Banco Itaú, consequentemente, passou
a auferir receitas financeiras. Por outro lado, na outra “ponta” da operação, o Banco Itauleasing
passou a auferir receitas financeiras (decorrentes de aquisição de CDI do Banco Itaú), e o Banco
Itaú, consequentemente, passou a incorrer em despesas financeiras.
A Autoridade Fiscal considerou que a operação possui características que indicam a sua
falsidade e desnecessidade, desse modo glosou as despesas financeiras incorridas pelo Banco
Itaucard, em decorrência da aquisição de CDI’s emitidos pelo Banco Itaú. Por outro lado, as
despesas financeiras incorridas pelo Banco Itaú (aquisição de CDI’s emitidos pelo Banco
Itauleasing) também foram glosadas, mas em outro processo (16327.720.774/2018-45)
No que diz respeito à receita gerada na operação com o Banco Itaucard (receita financeira
no Banco Itaú), a fiscalização afirmou o seguinte:
 Mas, ainda que se alegue que as despesas de juros do Banco Itaucard, ora
analisadas, corresponderiam a receitas registradas pelo Itaú Unibanco (receitas de
juros pela aquisição dos CDI ́s), devemos considerar que:
 (...)
 2o - Ainda que se admitisse a ilegal hipótese descrita no item anterior, sob a
extrajurídica alegação da “compensação dos tributos” ou “arrecadação global do
tributo”, deve-se, então, verificar se as “correspondentes” receitas foram oferecidas à
tributação na outra companhia. O que não aconteceu, integralmente, no caso sob
análise (Senão, não teria por quê fazer a operação).
 Nos anos 2012, 2014 e 2015, 30% do valor das receitas financeiras registradas pelo
Itaú Unibanco foram excluídos das bases de cálculo do Imposto de Renda e/ou da
CSLL por meio da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas de
períodos anteriores.
Portanto, a fiscalização demonstrou que a despesa incorrida pelo Banco Itaucard não foi
acompanhada da tributação integral da receita financeira correspondente, auferida pelo Banco
Itaú.
Fl. 10968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
9
Da Multa Qualificada
Houve a exigência de multa qualificada, tendo em vista a comprovação da existência de
intuito doloso no procedimento do contribuinte, Por outro lado, uma vez que as despesas
financeiras incorridas pelo Recorrente foram deduzidas da receita bruta (art. 3o, § 6o da Lei
9.718/98), a fiscalização também glosou tais despesas da base de cálculo do PIS/COFINS. Houve
também a exigência de multa isolada em decorrência do não recolhimento de estimativas.
Na sequência, transcrevo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele
momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 2237 e ss.)
Trata o presente processo de impugnação apresentada contra autos de infração lavrados
pela autoridade fiscal. Nos autos de infração foram constituídos créditos tributários de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Os valores constituídos foram os
seguintes:

No mesmo procedimento fiscal houve a glosa de compensação indevida de prejuízos fiscais
do IRPJ e glosa de compensação indevida da base negativa da CSLL.
O detalhamento dos valores constituídos, bem como os respectivos enquadramentos legais
encontram-se descritos nos autos de infração (fls. 57 a 124).

1. DAS INFRAÇÕES APURADAS
A autoridade fiscal identificou duas operações empreendidas pelo contribuinte que
ensejaram a constituição do crédito tributário. As operações serão a seguir detalhadas.

1.1. OPERAÇÃO 1 - Aumento de Capital do Unibanco com retorno dos recursos por
meio de aquisição de CDI's
A 1a operação identificada pela autoridade fiscal refere-se à transferência de R$ 20 bilhões
do sócio controlador Banco Itaú S.A. para sua subsidiária integral, Unibanco - União dos
Bancos Brasileiros S.A. realizada em 2010, em operação denominada "Aumento de
Capital", na qual os valores recebidos pelo Unibanco na forma de aumento de capital foram
integralmente aplicados em CDI's do próprio Banco Itáu. Nessa operação, teria havido a
criação de despesas de juros desnecessárias a atividade empresarial.
Destaca a autoridade fiscal que tal operação já foi objeto de decisão do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, referente ao período de 2010 a fevereiro de 2012, com
a seguinte ementa:
 Acórdão: 1401-002.345
 Número do Processo 16327.721149/2015-78
 Data de Publicação : 18/06/2018
 Contribuinte: ITAU UNIBANCO S.A.
Fl. 10969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
10
 Relator(a): LIVIA DE CARLI GERMANO
 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
 Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
 TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUMENTO DE CAPITAL
SEGUIDO DO RETORNO DE TODO O AUMENTO EM INVESTIMENTO NA
CONTROLADORA. FALTA DE INTERESSE NEGOCIAL.
 Revela falta de interesse negocial a controladora aumentar o capital da sua
subsidiária integral para, na sequência, receber todos os recursos sob a forma de
depósitos interfinanceiros de liquidez que devem ser remunerados e geram despesas. ...
O presente processo trata da glosa de despesas advindas da mesma operação para períodos
seguintes até 2015.
A autoridade fiscal transcreve o termo de verificação fiscal referente ao processo
16327.721149/2015-78. Os principais pontos desse termo são relatados abaixo.
O aumento de capital social do Unibanco em R$ 20 bilhões ocorreu em um contexto de
reorganização societária entre os conglomerados Itaú e Unibanco, que resultou na
incorporação do Unibanco pelo Itaú Unibanco em 2014. Essa reestruturação ocorreu em 3
fases.
Na primeira fase, em 28/11/2008, houve a migração dos antigos acionistas da Unibanco
Holdings S.A. e do Unibanco para o Banco Itaú Holding S.A., mediante diversas operações
de incorporação de ações, entre as quais a do Unibanco pelo Banco Itaú (atual Itaú
Unibanco).
Na segunda fase, em 28/02/2009, houve duas operações destinadas a tornar o Unibanco
uma subsidiária integral do Banco Itaú. Essas operações se deram por meio de cisão do
Unibanco Holdings com versão da parcela cindida (participação no Unibanco) para a E.
Johnston e a incorporação da E. Johnston pelo Banco Itaú.
Nessa segunda fase houve a cisão parcial do Unibanco com a junção das suas unidades de
negócios com as respectivas congêneres do conglomerado Itaú.
Para a cisão parcial e correspondente união com as áreas congêneres do Banco Itaú, uma
série de complexas operações societárias foram realizadas: cisão, incorporação de ações,
alienação de participações e subscrição e integralização de capital.
Na página 9 e 10 do Termo de Verificação Fiscal consta tabela detalhando a contabilização
dos ativos vertidos do Unibanco em decorrência da cisão parcial.
Destaca a autoridade fiscal que a parcela do patrimônio líquido do Unibanco vertida para o
Banco Itáu foi de R$ 1.009.850.142, enquanto que a parcela remanescente foi de R$
9.271.392.926,86.
Na terceira fase, em 31/07/2014, o Unibanco foi incorporado pelo seu acionista único Itaú
Unibanco.
O aumento de capital em R$ 20 bilhões se deu nesse contexto.
A subscrição integral do aumento de Capital Social do Unibanco pelo Itaú Unibanco no
valor de R$ 20 bilhões foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia
16 de julho de 2010. Com esse aumento, o Capital Social do Unibanco passou de R$
9.590.725.659,73 para R$ 29.590.725.659,73. O aumento de capital se deu com a emissão
particular de ações nominativas, ordinárias e preferenciais, não houve alteração no
percentual de participação societária no capital, pois o Unibanco era uma subsidiária
integral do Itaú Unibanco desde o ano de 2009.
Após a referida integralização, o Itaú Unibanco efetuou a captação de recursos financeiros
por meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI) os quais foram depositados pelo
Unibanco (operação intragrupo) com os recursos recebidos em decorrência do aumento do
seu capital social, ou seja, o montante de R$ 20 bilhões retornou ao Itaú Unibanco por meio
dessas operações interfinanceiras.
Fl. 10970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
11
No Itaú Unibanco, contabilmente, houve um acréscimo no ativo na conta de investimentos
Unibanco-VP (conta COSIF 2.1.2.10.05-1, conta interna 2114.194.000.000-0) e também no
passivo na conta de Depósitos Interfinanceiros (conta COSIF 4.1.3.10.00-3, conta interna
4125.011.409.000- 9). No Unibanco, por sua vez, houve um acréscimo no patrimônio
líquido na conta de Capital Social (conta COSIF 6.1.1.00.00-4) e também no ativo na conta
de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros (conta COSIF 1.2.2.10.10-1).
As operações com DI, acima mencionadas, foram encerradas no vencimento, em fevereiro
de 2012 e, nesse período todo, essas operações ocasionaram despesas de depósitos
interfinanceiros no Itaú Unibanco, contabilizadas na conta COSIF 8.1.1.20.00-2, e receitas
de aplicações em depósitos interfinanceiros, no mesmo valor, no Unibanco, contabilizadas
nas contas COSIF 7.1.4.10.10-1 e 7.1.4.20.00-4.
Analisando os fatos acima transcritos, a autoridade fiscal assim colocou:
 Na cisão parcial do Unibanco, em fevereiro de 2009, todas as suas unidades de
negócios, representadas principalmente pelas participações societárias em controladas,
foram vertidas e incorporadas, quando possível, para as respectivas congêneres do
conglomerado Itaú, ocasionando uma drástica redução do seu ativo total que passou a
ser representado basicamente pelas aplicações interfinanceiras de liquidez, no valor de
R$ 9,7 bilhões (cerca de 83% do ativo total). Em razão disso, houve uma redução do
capital social do Unibanco em R$ 1.373.314.979,00 nos termos do Protocolo e
Justificação de Cisão Parcial do Unibanco.
 Observe-se que após a versão de parcela do seu ativo, restou ainda ao Unibanco um
patrimônio líquido respeitável no montante de R$ 9,2 bilhões, cujo valor seria
suficiente para fazer frente a qualquer evento negativo futuro, até porque, as
demonstrações contábeis do Unibanco do ano de 2009, publicadas no Diário Oficial de
SP, receberam um parecer sem ressalvas da auditoria externa. Assim, nessa questão
não há uma justificativa razoável para um aporte de capital de R$ 20 bilhões, em julho
de 2010.
 Outra possibilidade seria uma alteração nos rumos da reestruturação societária
envolvendo, por exemplo, o retorno das operações de negócios no Unibanco. Porém,
como já foi registrado anteriormente, isto não aconteceu e o Unibanco foi incorporado
pelo Itaú Unibanco, em 2014, e como será relatado mais à frente, desde a formação da
Associação havia o nítido interesse em extingui-lo, prevalecendo a marca Itaú.
 De fato, o Unibanco foi extinto conforme todo o roteiro previsto na reorganização
societária dos Conglomerados Itaú e Unibanco, iniciado formalmente no final de 2008,
sendo que o ponto fora da curva de toda essa reestruturação ocorreu exatamente com o
aumento do capital social do Unibanco, em julho de 2010, sem nenhum propósito
aparente. Assim, é importante transcrever alguns trechos pertinentes da documentação
que fez parte da reestruturação societária a fim de se comprovar que o objetivo, quanto
ao Unibanco, era o seu encerramento total o qual se iniciou a partir da cisão parcial,
em fevereiro de 2009, conforme relatado anteriormente.
 Os motivos do tempo decorrido entre a cisão parcial do Unibanco, em 2009, e a sua
extinção por meio do instituto da incorporação, em julho de 2014, foram explicitados
no item (IV) da parte inicial do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Unibanco
- União de Bancos Brasileiros S.A., de 28 de fevereiro de 2009. Trata-se de um período
transitório para fazer frente a gestão administrativa enquanto não encerradas as suas
agências e enquanto não notificadas as partes envolvidas nos processos cíveis,
trabalhistas e tributários em aberto, dentre outras razões.
 (...)
 No trecho transcrito, fica claro que a integração Itaú-Unibanco adotaria, como
base, as estruturas operacionais do Itaú em detrimento das do Unibanco. Ainda que,
num caso ou noutro, uma 'marca' do Unibanco fosse mantida por "estratégia
mercadológica"
Fl. 10971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
12
 Os trechos transcritos acima são evidências que ressaltam a falta de interesse dos
controladores, desde o início das tratativas, em manter o Unibanco como entidade
operacional no novo conglomerado financeiro e corroboram no entendimento de que
inexistiram qualquer propósito negocial no aporte de capital de R$ 20 bilhões. E isso é
fato: o Unibanco foi incorporado pelo Itaú Unibanco, em julho de 2014, e os recursos
oriundos do referido aporte foram aplicados, até a sua extinção, somente em operações
interfinanceiras de liquidez.
 Destarte, convém comparar o passivo total do Unibanco em relação ao seu
patrimônio líquido, de 2009 a 2013, cujos dados foram obtidos das demonstrações
contábeis que receberam pareceres sem ressalvas da auditoria externa, a fim de
verificarmos a discrepância entre as referidas contas patrimoniais, ou seja, as
obrigações do Unibanco, para uma instituição cujo desfecho já estava determinado,
estavam mais do que suficientemente garantidas pelo ativo. Tal fato demonstra a falta
de necessidade de um aporte daquela envergadura:


 (...)
 Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 20 bilhões no Unibanco e o
subsequente retorno desse valor para o único acionista e subscritor Itaú Unibanco por
meio de aplicações em depósitos interfinanceiros emitidos por este último foi muito
vantajoso fiscalmente para ambos.
 De fato, no caso do Unibanco tais operações resultaram em receitas de depósitos
interfinanceiros que incrementaram o seu lucro tributável e, consequentemente, pôde
aproveitar ao máximo os saldos de seus prejuízos fiscais e bases negativas antes da sua
extinção que, conforme relatado, já estava prevista.
 No caso do Itaú Unibanco, os depósitos interfinanceiros representaram obrigações
que foram contabilizadas no passivo e, dessa forma, foram registradas despesas com
depósitos interfinanceiros, cujos valores são os mesmos das receitas do Unibanco.
Referidas despesas, por óbvio, não seriam apropriadas se não fossem as tais operações
de aporte de capital em uma subsidiária integral e o imediato retorno desse capital por
meio de captações depositadas pelo Unibanco.
 (...)
 Pelo exposto, o resultado do aporte de capital no Unibanco, subsidiária integral, e
o subsequente retorno desse capital ao acionista Itaú Unibanco foi vantajoso para
ambos apenas no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto
societário, empresarial ou negocial. Em suma, em razão dessas operações, o Itaú
Unibanco reduziu o seu lucro tributável e o Unibanco, antes de ser extinto, conseguiu
zerar todo o saldo de base negativa da contribuição social, no ano de 2013, enquanto
que o de prejuízos fiscais restou um montante de apenas R$ 76.255.217,64, conforme o
SAPLI. O Itaú Unibanco registrou despesas com DI e o Unibanco as correspondentes
receitas. Eram esses os objetivos de todo o planejamento sem que houvesse qualquer
motivação extratributária.
 O fato desse planejamento resultar em pagamento do imposto e contribuição no
Unibanco, não justifica e não torna legítima a operação perante o Fisco, pois, ao
balancear toda a situação do Unibanco que seria extinto e os saldos de créditos
tributários que também seguiriam o mesmo caminho, era preferível executá-lo, mesmo
aumentando a carga tributária, momentaneamente, e manter tais créditos, agora no
Itaú Unibanco, para compensação futura.
Fl. 10972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
13
 O Itaú Unibanco contabilizou despesas que somaram R$ 3.626.732.247,38, em três
anos, as quais foram registradas em razão de um planejamento caracterizado pela
ausência de motivação extratributária. A própria ata sumária da AGE que aprovou o
aumento do capital de R$ 20 bilhões no Unibanco não menciona os motivos desse
aporte até porque não teria cabimento lógico constar um aporte dessa envergadura
para fins de aplicação em depósitos interfinanceiros no próprio Itaú Unibanco, sendo
exatamente isso o que aconteceu.
Prosseguindo com o caso em análise no presente processo, destaca a autoridade fiscal que
em agosto de 2012, valendo-se dos aspectos tributários que a operação supostamente
proporcionava, o controlador do grupo transferiu as aplicações financeiras do Unibanco -
de cerca de R$ 34 bilhões, do Banco Itaú para o Banco Itaucard, de forma que as despesas
dos CDI's que antes eram apropriadas pelo Banco Itaú, passaram a ser apropriadas pelo
Banco Itaucard S.A..
Essa operação não acarretou em alteração da situação patrimonial de nenhuma das
instituições envolvidas, vez que contabilmente o Banco Itaucard S.A. trocou captações no
Banco Itaú por captações no Unibanco, como demonstra seus registros contábeis.
As liquidações intra grupo de operações de CDI ́s, da ordem de R$ 33 bilhões, são feitas
escrituralmente, sendo a liquidação de um débito feita com o crédito existente em outra
companhia, uma vez que as instituições financeiras não dispõem deste “caixa”.
A troca da companhia que apropria as despesas de juros não altera as características da
operação originária, muito pelo contrário, só denota a adoção de manobras de transferências
escriturais, utilizadas pelo Grupo Itaú com o propósito de reduzir o pagamento de tributos,
sem alteração patrimonial para os envolvidos e consequentemente, sem interesse negocial
legítimo.
Assim, as despesas apropriadas pelo Banco Itaucard decorrentes desses CDI's serão
glosadas. Os valores são os seguintes:
 [Os valores das despesas apropriadas pelos CDI ́s emitidos foram informados pelo
contribuinte]
Fl. 10973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
14

1.2. OPERAÇÃO 2 - Circulação Interna de Recursos Financeiros
A operação 2 aborda a Circulação Interna de Recursos Financeiros envolvendo o Banco
Itaucard S.A., o Itaú Unibanco S.A. (controlador do grupo financeiros) e Banco Itauleasing
S.A.. Nessa operação houve o trânsito de valores pelas contas bancárias e contábeis dos
envolvidos, criando suposta obrigação ao pagamento de juros ao controlador, apropriados
como despesas, e consequentemente, gerando redução da base tributável, em procedimento
similar ao ocorrido na operação 1. O diagrama abaixo produzido pela autoridade fiscal
demonstra essa circulação:
Fl. 10974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
15

As etapas da operação de Circulação Interna de Recursos foram detalhadas pela autoridade
fiscal (fls. 29 e 30 do processo digital) nos seguintes termos:
Etapa 1.1
 Etapa 1.1 – Em 21/09/2011 o Itaú Unibanco transferiu recursos financeiros para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de CDI - emitido pelo Itaucard:


Etapa 1.2
 Etapa 1.2 - Em 22/09/2001 os recursos recebidos pelo Itaucard, acrescidos de
outros disponíveis em seu caixa, foram transferidos para o Banco Itauleasing, em
operação denominada de “Aumento de Capital”. O Banco Itaucard subscreveu
“aumento de capital” do Banco Itauleasing de R$ 22 bilhões, mas não dispondo da
totalidade dos recursos, programou a integralização em duas tranches de R$_11
bilhões, em 22/09/2011 e 29/11/2011 (Etapas 2.1 e 2.2).
Etapa 1.3
 Etapa 1.3 – Os R$ 11 bilhões recebidos pelo Banco Itauleasing foram entregues ao
Itaú Unibanco, utilizados para liquidação de CDI de cerca de R$_9,1 bilhões que
haviam sido captados em março de 2011 e o restante, cerca de R$_1,9 bilhão, foi
entregue por meio da aquisição de CDI.


 Encerra-se o primeiro ciclo de movimentação de recursos financeiros.
 Em 29/11/2011 o Itaú Unibanco reinicia o ciclo de transferências, repetindo os
fluxos com a utilização dos mesmos recursos financeiros, em novas aplicações
financeiras, novo aumento de capital do Banco Itauleasing e o final retorno dos
recursos ao seu proprietário: O Itaú Unibanco S.A.
Etapa 2.1
 Etapa 2.1 –Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs .


Fl. 10975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
16
Etapa 2.2
 Etapa 2.2 – De posse dos mesmos R$ 11 bilhões utilizados para realização da
primeira tranche, o Banco Itaucard realiza a integralização da segunda tranche do
“aumento de capital”, transferindo novamente os recursos para o Banco o Itauleasing.
Etapa 2.3
 Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing retorna na mesma data ao Itaú
Unibanco por meio da aquisição de dois CDI ́s:

 Ao final, o esquema promoveu o registro escritural das transferências de valores,
proporcionando aos envolvidos a alocação de receitas e despesas, meramente
contábeis, manipuladas com o propósito exclusivo de redução no pagamento de
tributos, na forma que melhor conviesse ao grupo econômico financeiro.
 Esclarecemos que as fictas operações de “aumentos de capital” e “emissões de
CDI ́s”, que compuseram a operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros
não atendem os propósitos e requisitos para os quais tipicamente se prestam:
A autoridade fiscal destaca alguns detalhes das Etapas 2 e .1 e .3 que por sua relevância,
passo a resumir.
Na Etapa 2, houve o aumento do capital social do Banco Itauleasing S.A., sob a aparência
do modelo previsto e regulado na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Por meio
da exposição de motivos de tal lei, nota-se que "O projeto reserva a expressão “capital
social”, ou simplesmente “capital”, para significar o montante de capital financeiro de
propriedade da companhia que os acionistas vinculam ao seu patrimônio como recursos
próprios destinados de modo permanente à realização do objeto social". Portanto, a Lei
das Sociedades por Ações definem o capital social pela destinação dos recursos e não pelo
simples ingresso.
No presente caso, o aumento do capital social não foi destinado de modo permanente à
realização do objeto social do Banco Itauleasing, pois os valores recebidos foram
imediatamente devolvidos ao proprietário dos recursos (Itaú Unibanco) da seguinte forma:
1. Liquidação de CDI’s, de cerca de R$ 9,1 bilhões, emitidos pelo Itauleasing em março
de 2011, adquiridos pelo Itaú Unibanco.
2. Aplicação de cerca de R$ 12,9 bilhões em CDI’s emitidos pelo Itaú Unibanco, para
geração de receitas financeiras contábeis.
Por fim, em relação ao aumento do capital social do Banco Itauleasing, a autoridade fiscal
destaca que os valores foram registrados como aplicações financeiras, permanecendo nesta
conta até 2015, quando houve a redução de capital, sem que jamais tivesse sido empregado
em operações de arrendamento.
Quanto às etapas .1 e .3, que se referem às operações com CDI's, a autoridade fiscal destaca
que os CDI's são instrumentos financeiros negociado exclusivamente entre instituições
financeiras, auxiliando no fechamento de caixa dos bancos, sendo utilizado como
instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes. Sendo que no
presente caso, as transferências realizadas pelo Itaú Unibanco e suas controladas por meio
de CDI ́s não foram realizadas com intuitos de aplicações de “sobras” de caixa ou de
captações para suprimento de caixa, muito pelo contrário, o instrumento financeiro foi
utilizado para simular transferências, nas quais os recursos saíam e retornavam ao seu
proprietário: O Itaú Unibanco.
A circulação interna de recursos acima detalhada gerou despesas de juros para o Itaú
Unibanco (controlador) e para o Banco Itaucard S.A.. A glosa de despesas de juros do
Banco Itaú Unibanco foi objeto de auto de infração controlado no Processo Administrativo
Fl. 10976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
17
Fiscal (PAF) 16327.720774/2018-45. A glosa de despesas de juros do Banco Itaucard S.A.
é objeto do presente PAF.
1.2.1 Das despesas do Banco Itaucard S.A.
Na operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, o Banco Itaucard realizou a
emissão de CDIs que geraram a obrigação de pagamento de juros ao seu “financiador”,
apropriados como despesas, e utilizadas para reduzir seus resultados contábeis e as bases de
cálculos dos tributos.
O Banco Itaucard S.A. emitiu 3 CDI ́s para “captação de recursos”, totalizando R$
16.525.000.000,00. Sobre esse valor passou a incidir juros da ordem de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais) por mês. Essas despesas com juros foram glosadas pela autoridade
fiscal.
Ressalta a fiscalização que em nenhum momento o Banco Itaucard dispôs economicamente
dos recursos captados.
Entendeu a fiscalização que por suas características, as despesas de juros geradas na
Operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, na qual o Banco Itaucard
participou como mero intermediário das transferências de recursos não seriam necessárias:
i) à atividade da empresa; ii) à manutenção das respectivas fontes produtoras; e, iii) para as
operações exigidas pela atividade da empresa. Tais despesas também não seria usuais ou
normais aos tipos de transações, operações ou atividades da empresa.
Dessa forma, tais despesas não atenderiam aos requisitos legais para a sua dedutibilidade na
apuração dos tributos, conforme art. 299 do RIR/99 e Parecer Normativo CST no 32/1981.
Por fim em análise a operação acima transcrita, a autoridade fiscal assim concluiu:
 O art. 299 é específico ao vincular a despesa operacional às necessidades da
empresa no desempenho de suas atividades e ainda à manutenção da respectiva fonte
produtora, admitindo apenas as despesas normais ou usuais aos tipos de transações,
operações ou atividades da empresa.
 Embora possa ser usual para o Controlador do Grupo - haja vista já ter utilizado o
mesmo expediente na situação exposta na OPERAÇÃO 1 – operações de Circulação
Interna de Recursos Financeiros não atribuem às despesas contábeis criadas o
requisito da usualidade exigido pela norma legal para chancela de sua dedutibilidade
das bases dos tributos
 A decisão do CARF nos autos do PAF 16327.721.149/2015-78 (ementa transcrita
anteriormente) ressalta o vínculo entre a necessidade da despesa, em seu conceito
legal, e o interesse negocial, abrangendo o contexto em que as operações acontecem,
destacando que a necessidade da despesa está muito mais atrelada à legitimidade do
propósito negocial das operações do que à geração imediata de receitas. (Este é o
entendimento jurisprudencial preponderante).
 Instado a informar os motivos do aumento do capital do Banco Itauleasing, em seus
sentidos econômico e jurídico, o Itaú Unibanco esclareceu, sucintamente, a esta
fiscalização:

“ ...Sobre os motivos e sentido do aumento de capital e de ele ter sido feito
por meio do Banco Itaucard, esclarecemos ter se tratado de opção empresarial no
âmbito e por meio de operações bancárias típicas.”
 Embora o contribuinte tenha feito questão de mencionar que as operações foram
realizadas por meio “operações bancárias típicas”, é cristalino que a operação de
“aumento de capital” não visou seu propósito típico previsto pela Lei, de destinar os
recursos para realização do objeto social da companhia, e que as operações de
aplicações em CDI ́s também não utilizam o instrumento para o seu fim típico, de
permitir que instituições financeiras possam equilibrar suas outras operações
financeiras realmente típicas, de intermediação de recursos financeiros.
Fl. 10977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
18
Operação Bancária Típica
 A operação bancária típica dos bancos consiste em captar recursos no mercado e
emprestá-los a seus clientes, obtendo spread, que é a diferença entre o juros de
captação e o juros dos empréstimos.


OPERAÇÃO 1
 Vimos na OPERAÇÃO 1, que ao diagrama de fluxo normal de operações bancárias
o Banco Itaú Unibanco inseriu a transferência de recursos para o Unibanco (sob a
forma de aumento de capital ), com seu retorno imediato sob a forma de aplicações
financeiras.


OPERAÇÃO 2
 Na OPERAÇÃO 2, ora sob análise, vemos que no diagrama de fluxo normal de
operações bancárias, o Banco Itaú Unibanco inseriu a Circulação Interna de Recursos
Financeiros, na qual os recursos passeiam pelas suas subsidiárias e também retornam
imediatamente para o seu caixa.


 Nas duas operações, o fluxo normal dos recursos é desviado pela inserção de
transferências escriturais que possibilitam alocar receitas e despesas da forma que
melhor convém aos interesses do grupo financeiro, sem interesse negocial legítimo,
com fins exclusivamente tributários.
 É evidente que a alocação de receitas por uma companhia não servem para
justificar as despesas de outras, quando fundadas em operações que, no conjunto,
almejam, de forma fraudulenta, reduzir as bases de cálculo dos tributos.
 Mas, ainda que se alegue que as despesas de juros do Banco Itaucard, ora
analisadas, corresponderiam a receitas registradas pelo Itaú Unibanco (receitas de
juros pela aquisição dos CDI ́s), devemos considerar que:
 1o - As Despesas Desnecessárias – em seu conceito legal – não se transformam em
despesas necessárias pelo reconhecimento da receita por outra companhia, ainda que
do mesmo grupo.
Fl. 10978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
19
 2o - Ainda que se admitisse a ilegal hipótese descrita no item anterior, sob a
extrajurídica alegação da “compensação dos tributos” ou “arrecadação global do
tributo”, deve-se, então, verificar se as “correspondentes” receitas foram oferecidas à
tributação na outra companhia. O que não aconteceu, integralmente, no caso sob
análise (Senão, não teria por quê fazer a operação).


 Nos anos 2012, 2014 e 2015, 30% do valor das receitas financeiras registradas pelo
Itaú Unibanco foram excluídos das bases de cálculo do Imposto de Renda e/ou da
CSLL por meio da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas de
períodos anteriores.
 3o - A criação artificial de receitas com o objetivo de diminuição dos prejuízos
contábeis, para melhoria de parâmetros econômicos/empresariais junto ao Banco
Central do Brasil e/ou atingimento de índices de “Acordo da Basiléia”, ou quaisquer
outros motivos, não qualificam as despesas registradas em outras empresas do grupo
como necessárias.
 Desta forma, concluímos que as operações que constituíram a Circulação Interna
de Recursos Financeiros, pela falta de interesse negocial legítimo, não apresentam os
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade exigidos pela norma legal para
sua dedução das bases de cálculo dos tributos.
1.2.2 Do propósito da operação de circulação interna de recursos.
A autoridade fiscal assim descreveu o propósito da operação de circulação
interna de recursos:
 Um pouco mais complexa, a OPERAÇÃO 2 cria receitas escriturais pela captação
de CDI ́s para o Itaú Unibanco e para Banco Itauleasing.
 Na época dos fatos analisados - 2011 a 2015 - o Banco Itauleasing registrava
vultosas receitas por suas operações de arrendamento mercantil, as quais eram
excluídas da apuração das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins
(substituídas por valores registrados como “lucros na alienação dos bens arrendados”,
que não integravam as bases das referidas contribuições). Ao excluir as receitas
provenientes de suas operações de arrendamento das bases de cálculo das
contribuições sociais, estas resultariam em bases de cálculos negativas, sem
aproveitamento fiscal, caso não fossem infladas pela inclusão de vultosas receitas
financeiras, advindas das aplicações financeiras realizadas com valores de supostos
aumentos de capital.
 O pseudo “aumento de capital” recebido em 2011, possibilitou ao Banco
Itauleasing a realização de aplicações financeiras - em CDI’s do Banco Itaú - de cerca
de R$ 13 bilhões - que passaram a gerar receitas financeiras de juros não tributadas
(em parte) pela contribuição ao PIS e Cofins, pois eram compensada com os “déficits
contábeis”8 das operações de arrendamento mercantil.
 O Grupo Itaú teria criado, assim, receitas financeiras que não eram tributadas no
Banco Itauleasing e despesas financeiras que seriam deduzidas pelo Banco Itaú
Fl. 10979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
20
Unibanco na apuração de todos os tributos (pelo pagamento dos juros das aplicações
financeiras).


 As operações de arrendamento mercantil que estavam gerando artificialmente bases
de cálculos negativas da Contribuição ao PIS e da Cofins são descritas no Termo de
Verificação Fiscal que consta no processo administrativo 16327.720.411/2017-29 que
cuida do lançamento de crédito tributário de PIS e Cofins do anos de 2012 e 2013 no
Banco Itauleasing S.A.
1.2.3. Dos valores das despesas de juros com CDI's
Para quantificar os valores de despesas de juros decorrentes das CDI's objeto da operação 2,
a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as despesas mensais relacionadas a
apropriação de juros, utilizando os valores informados pelo contribuinte na determinação da
base de cálculo dos tributos devidos e lançados por meio de auto de infração. Os valores
são os seguintes:

Fl. 10980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
21

Destaca a autoridade fiscal que na resposta do contribuinte observa-se na explicação do
item 3 que o contribuinte realizou a liquidação (pagamento) dos CDIS DI001101B64;
DI001101CO8; DI001101CO9 (de setembro de 2011), com recursos adquiridos pela
emissão dos CDI ́s DI001200XOJ; DI0Q1200XQK, de R$ 18 bilhões. Verificamos que os
referidos CDI ́s relacionam-se também à OPERAÇÕES 1, descrita no presente Termo.
Assim, os valores de glosas das operações 1 e 2 foram unificados na determinação da base
de cálculo dos tributos devidos nos respectivos autos de infração.
Fl. 10981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
22
1.3 Da Fraude
Diante os fatos acima narrados, entendeu a autoridade fiscal que o contribuinte cometeu
fraude, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, vez que caracterizado o dolo pela ação
intencional do agente em tentar reduzir o valor do imposto por meios ilícitos.
Observa a autoridade fiscal que o contribuinte criou esquema de Circulação Interna de
Recursos Financeiros, que não atendiam seus propósitos econômicos e legais, e que
serviram somente para embasar o registro de despesas de juros, sobre valores que
pertenciam a ele mesmo, reduzindo seu lucro.
O fato de que isoladamente cada operação seja típica e lícita, não afasta a ilicitude presente
quando há análise conjunta das operações.
As OPERAÇÕES 1 e 2, embora não tenham configurado qualquer alteração econômica
imediata e legítima para as partes associadas – relativamente à parcela tratada nos autos -
criaram as condições para a apropriação contábil de despesas artificiais (de juros de CDIS),
impedindo a ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL , mensuráveis pelo valor do
lucro líquido e resultado do exercício, apurados com base nas receitas e despesas do
negócio.
Concatenar duas ou três operações, sejam elas lícitas ou ilícitas, não aufere os efeitos
isolados de cada uma, quando utilizadas para simular a transferências de recursos
financeiros, que retornam à sua origem, sem qualquer propósito negocial legítimo
Sob a estrutura das OPERAÇÕES 1 e 2, o Banco Itaucard S.A. apropria despesas de juros
sobre recursos financeiros que jamais dispôs (sendo certo que deter a posse dos recursos
financeiros por algumas horas não justifica a apropriação de bilhões de reais em juros pelos
anos seguintes) e comete a fraude prevista no art. 72 da Lei 4.502/64 quando realiza a ação
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador dos tributos (imposto e contribuições), que
seria determinado pelo acréscimo patrimonial economicamente obtido, se não fosse
reduzido por despesas escusas.
Houve deliberada intenção de diminuir o verdadeiro valor tributável relativo às operações
comerciais do Banco Itaucard, pela inserção de despesas de juros de aplicações financeiras
sobre valores captados e imediatamente devolvidos ao emprestador, as quais o contribuinte
exclui das bases de cálculos de apuração de suas obrigações tributárias (valor que a norma
anti-evasiva busca defender).
A presença do abuso de forma e a falta de propósito negocial nas operações descritas não
elidem a ocorrência da fraude como tipificada na norma transcrita quando as ações:
1) Correspondem exatamente às condutas previstas na norma;
2) Apresentam os elementos que caracterizam o dolo (intenção e má-fé) do agente;
3) Lesam o interesse social maior que a norma busca resguardar (o pagamento do imposto
devido por aquele que aufere renda); e
4) As operações apresentam um complexo de negócios que não correspondem aos
propósitos para os quais juridicamente se destinam (aumento de capital e aplicações em
CDI ́s).
1.4. Da contribuição ao PIS e COFINS
Destaca a autoridade fiscal que as despesas de juros sobre a recursos financeiros de que o
contribuinte jamais dispôs economicamente não podem ser utilizados para reduzir as bases
de cálculos da PIS e da COFINS.
Não há na lei previsão de deduções ou exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINs de
despesas originadas em operações estruturadas e criadas para gerar despesas contábeis sem
fundamentação econômica.
A intermediação financeira descrita na leta "a" do inciso I do §6o do art. 3o da Lei 9.718/98
corresponde à captação de recursos de terceiros e o consequente empréstimo com cobrança
de spread pelo banco.
Fl. 10982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
23
A inserção de operações de transferências intra grupo, como as relatadas, possibilitam a
criação artificial de supostas “despesas de captação”, sem a contrapartida de “receitas por
empréstimos”, operação que não configura a intermediação financeira prevista na norma.
Os valores das despesas de juros com captações de CDI registradas pelo Banco Itaucard
S.A. , objeto de glosa na apuração do IRPJ e da CSLL foram utilizados para glosa na
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, lançadas por meio de auto de infração, por
não haver previsão legal para sua exclusão/dedução na apuração das bases de cálculo
(Receita Bruta, conf. Art. 3o da Lei 9.718/98).
1.5 Da insuficiência de pagamento mensal da estimativa do IRPJ e da CSLL -
incidência da multa isolada
Considerando as infrações apurada acima, foi feita a recomposição das bases mensais da
estimativa do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro
líquido, em função do balanço ou balancete de suspensão ou redução, dos anos-calendário
de 2012 a 2015, houve a apuração dos valores da estimativa mensal não recolhidos, sobre
os quais incidiu a multa isolada de 50%.
Os cálculos dos valores da multa isolada encontram-se nas fls. 53 a 55 do processo digital.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do auto de infração em 21/12/2018,
apresentando sua impugnação em 22/01/2019. As alegações serão a seguir resumidas.
2. DA IMPUGNAÇÃO
No mérito a impugnante alega em síntese:
1. As operações de aumento de capital social do Unibanco e do Banco Itauleasing foram
regulares, tendo sido aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Os aumentos de capital
foram efetivamente realizados, não sendo meramente escriturais, observando também a
lógica empresarial.
1.1 A utilização integral do valores recebidos em aumento de capital em CDIs emitidos
pelo Itaú Unibanco não descaracteriza a operação, pois nenhuma empresa bem
administrada receberia um aumento de capital e deixaria o dinheiro parado em caixa.
1.2. O aumento de capital realizado tinha por objetivo prover o Unibanco do capital
necessário ao incremento de suas aplicações em operações financeiras de liquidez,
viabilizando a apuração de um lucro que permitisse a compensação em menor prazo dos
prejuízos e base negativa para sua incorporação. Destaca a impugnante que os prejuízos
fiscais e as bases negativas foram efetivamente incorridos, vez que apurou resultados
negativos entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2009, e também detinha saldo de prejuízos
em decorrência da crise de 2002.
1.3. Quanto ao aumento de capital do Banco Itauleasing, a impugnante salienta que R$ 5,5
bilhões foram aportados com recursos existentes no seu caixa, não sendo captado junto ao
Itaú Unibanco.
1.4. A operação de captação de recursos junto a terceiros com vistas à realização de um
investimento, nesse caso aumento de capital em investida, é operação usual e regular, tanto
que é regulada quanto aos seus efeitos fiscais, com faculdade de diferimento em se tratando
de holdings puras.
2. As normas da CVM, Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional (CMN)
induzem à realização de operações visando a geração de lucro para absorvem prejuízos
fiscais acumulados. Portanto, não há que se falar em operação desprovida de propósito
negocial.
2.1. Por determinação das normas do BACEN e do CMN, as instituições financeiras são
obrigadas a manter, permanentemente, um Patrimônio de Referência (PR) superior ao
Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Um dos componentes do PRE é o PEPR (parcela
referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de risco a elas atribuído), que
sofre impacto dos créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas da
CSLL (ponderação de 300%). Portanto, quanto maior o crédito tributário decorrente de
prejuízos fiscais / bases negativas, maior o Patrimônio de Referência Exigido, em
Fl. 10983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
24
consequência, menor seria o capital disponível para realizar as atividades operacionais
típicas de instituições financeiras.
2.2. Por determinação da Resolução CMN no 3.490/2007 (§§ 2o e 3o do art. 2), o cálculo do
PRE será feito de forma consolidada, tendo como base o conglomerado financeiro ou o
consolidado econômico-financeiro. Assim, os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
de CSLL do Unibanco e do Banco Itauleasing impactavam o cálculo do PR e PRE,
afetando diretamente a capacidade de obtenção de lucros do Itaú Unibanco e do Banco
Itaucard. Portanto, seria medida de boa gestão envidar esforços para a utilização do crédito
tributário no menor tempo possível.
2.3 A Deliberação CVM no 599/2009 aprovou e tornou obrigatório para as companhias
abertas a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 32. Nesse pronunciamento, o
reconhecimento de um Ativo Diferido decorrente de créditos tributários advindos de
prejuízos fiscais somente é possível se houver uma expectativa concreta para sua utilização,
caso não haja, tal ativo deve ser baixado. Como expectativa concreta para sua utilização, o
impugnante destaca que a norma prevê como uma das hipóteses a existência de possíveis
oportunidades de planejamentos tributários que criarão lucro tributável no período em que
prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados.
3. Dado o tamanho do estoque de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL do Unibanco e
Banco Itauleasing, caso não fossem realizadas as operações objeto do presente auto, sua
compensação demandaria tempo extremamente longo, sobretudo em razão do limite de
30% do lucro líquido ajustado, impactando a incorporação do Unibanco pelo Itaú-
Unibanco.
4. Eventual questionamento sobre a necessidade das despesas glosadas somente seria
possível se as taxas pactuadas fossem superiores as praticas pelo mercado, pois no presente
caso, nenhuma diferença haveria se o Unibanco ou o Banco Itauleasing optassem por
investir os seus recursos junto a instituição financeira pertencente a outro grupo econômico,
e o Impugnante captasse os recursos também junto a instituição financeira de outro grupo
econômico, hipótese em que certamente os argumentos da autuação não teriam sido
deduzidos.
5. A fiscalização glosou as despesas com juros por elas não serem necessárias, o conceito
de necessidade utilizado estaria relacionado ao propósito da operação. Para o impugnante, o
conceito de necessidade disposto no art. 299 do RIR/99 não seria esse, mas sim deve ser
entendido como necessária as "despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa".
5.1. A determinação do conceito de necessidade para fins da dedução das despesas
incorridas pela pessoa jurídica não pode se pautar em critérios subjetivos dos agentes do
Fisco, pois enquanto determinado agente poderia achar que uma despesa é necessária às
atividades empresariais, outro poderia achar que a mesma despesa não é necessária a tais
atividades. O conceito a ser utilizado deverá ser objetivo, com base no art. 299 do RIR/99.
5.1.2. a despesa será necessária e, consequentemente, dedutível, quando for inerente à
atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou surgir simplesmente
da existência da empresa ou do papel social que a mesma desempenha. Por outro lado, será
desnecessária a despesa quando envolver liberalidade da empresa. Mas entenda-se
liberalidade no seu sentido objetivo legal, isto é, ato de favor, estranho ao objeto social ou
contrário ao previsto no estatuto da empresa.
5.2. Defende o impugnante que é inquestionável que as despesas financeiras incorridas nas
operações de Depósito Interfinanceiro decorrem de atividades realizadas em conformidade
com o seu objeto social, previsto no Artigo 2o de seu Estatuto Social, qual seja “a atividade
bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio”.
6. As despesas financeiras glosadas representam receitas financeiras do Unibanco e Banco
Itauleasing, tendo sido oferecidas à tributação por essas instituições financeiras. No
presente caso, analisando-se os tributos pagos (IRPJ e CSLL) pelas 4 empresas envolvidas
nas operações questionadas, verifica-se que no período de 2009 a 2015, quando do término
de todas as referidas operações, o valor pago a maior a título de IRPJ e CSLL pelo
Fl. 10984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
25
Unibanco e pelo Banco Itauleasing superou o valor pago a menor pelo Itaú-Unibanco e pelo
impugnante no mesmo período. A arrecadação total dos tributos quando considerado as
operações realizadas superou em R$ 220 milhões de reais os valores apurados sem
considerar as operações.
6.1. Traz posição doutrinária e jurisprudêncial defendendo que a desconsideração de atos
ou negócios jurídicos pela autoridade fiscal deve ser consistente, não cabendo a
desconsideração apenas dos atos com consequência favorável ao fisco, mas sim devendo
ser desconsiderados todos os atos ou negócios. Nesse sentido, caberia a análise da
arrecadação global dos tributos.
6.2. Quanto às contribuições para o PIS e a COFINS, entende a impugnante que como as
exclusões da base de cálculo realizadas pelo Banco Itauleasing foram objeto de glosa em
outro processo, deveria a fiscalização necessariamente partir dessa premissa para sua
análise, caso em que, à exclusão procedida pelo Impugnante, evidentemente, corresponderá
uma tributação no mesmo valor pelo Banco Itauleasing. Por outro lado, caso seja
reconhecida a improcedência daquela autuação, estará confirmada a legitimidade daquelas
bases negativas, e nesse caso sua compensação pelo Banco Itauleasing nada mais é do que
decorrência direta da aplicação da legislação em vigor.
Como argumentos subsidiários ao mérito, a impugnante alega em síntese:
1. A autoridade fiscal ao calcular o montante do tributo devido a ser constituído por meio
de auto de infração deveria considerar os valores de tributos efetivamente pagos,
constituindo apenas a diferença. No presente caso, alega a interessada que apurou saldo
negativo no período, assim, caberia a fiscalização considerar as estimativas efetivamente
pagas sendo objeto de lançamento a diferença entre o tributo efetivamente pago a menor em
relação ao que entender devido pela fiscalização.
1.1 Para a impugnante, os valores efetivamente pagos somente poderiam ser descartados
caso já houvessem sido compensados por meio de compensação homologada.
1.2 Destaca que os saldos negativos do período foram objeto de PERDCOMP ainda não
homologada.
2. O cálculo infração decorrente da compensação indevida do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa de CSLL tomou como base compensações de ofício realizadas pela
fiscalização em autos de infração anteriores, os quais se encontram com exigibilidade
suspensa, vez que encontram-se em discussão administrativa ou judicial. Portanto, há
prejudicialidade do julgamento final dos processos, assim, entende a interessada que à
parcela que seria absorvida por aqueles valores adicionais de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSL que mesmo se mantidos os lançamentos não poderá ser exigida
enquanto não houver decisão final naqueles feitos.
3. Não caberia a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em relação ao lançamento de PIS/COFINS a impugnante alega em síntese:
1. A fiscalização justificou a glosa de despesas financeiras para fins de determinação da
base de cálculo do PIS e da CONFINS nos mesmo elementos utilizados para o lançamento
de IRPJ/CSLL, dessa forma, demonstrada a efetiva necessidade das despesas, devem ser
cancelados os lançamentos de IRPJ e CSLL, e consequentemente, o de PIS e COFINS.
2. A fiscalização entendeu que as despesas glosadas não teriam fundamentação econômica,
assim, não seriam despesas de intermediação financeira, portanto inaplicável o disposto na
alínea "a" do inciso I do § 6o do art. 3 da Lei 9.718/98. Entretanto, argumenta a impugnante
que as despesas deduzidas das bases do PIS e da COFINS não são relativas a intermediação
financeira, mas sim a despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, devendo ser deduzidas das bases de cálculo do PIS e da COFINS nos
termos da alínea "a" do inciso III do art. 1o da Lei 9.701/98 e do §5o do art. 3o da Lei
9.718/98.
Fl. 10985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
26
3. Caso se entenda correto os valores lançados em relação ao PIS e a COFINS, tais valores
deveram ser deduzidos para fins de apuração do IRPJ e da CSLL constituídos no mesmo
procedimento por força do disposto no art. 41 da Lei 8.981/95.
Quanto à qualificação da multa, assim se pronunciou a interessada:
1. A autoridade fiscal descreveu o lançamento decorrente da Operação 1 como continuidade
da operação objeto do PAF 16327.721.149/2015-78. Naquele PAF não houve a
qualificação da multa, pois a fiscalização não entendeu ter ocorrido fraude, assim, não
poderia a autoridade fiscal adotar nesse momento novo critério de lançamento com vistas a
alcançar fatos geradores anteriores à introdução desse novo critério, sob pena de violação
ao art. 146 do CTN.
1.1. O fato da primeira autoridade fiscal autuante não ter vislumbrado a ocorrência de
fraude, bem como o fato de que o lançamento anterior ter sido mantido apenas pelo voto de
qualidade do presidente da Turma, já demonstra inequívoca existência de dúvida,
impossibilitando a aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 112, incisos II e IV do
CTN.
2. Defende a impugnante que não houve a ocorrência de fraude nas operações 1 e 2:
2.1 As operações realizadas são efetivas e reais, tendo sido submetidas à aprovação do
BACEN, e possuíam propósito extrafiscal legítimo, tendo em vista que os atos normativos
tanto do CMN, do BACEN, como da CVM induzem a utilização dos saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL como medida de boa gestão das instituições
financeiras
2.2. Eventual discordância acerca do tratamento tributário a ser dado a determinado
dispêndio incorrido pela pessoa jurídica não caracteriza hipótese de fraude, a que alude o
art. 72 da Lei no 4.502/64
2.3. A leitura dos arts. 1o e 2o da Lei 8.137/90 demonstram que está implícito no conceito
de fraude a ideia de ocultar das autoridades fiscais a existência da obrigação tributária, o
que não ocorreu no presente caso, o Impugnante demonstra convicção quanto à licitude das
operações realizadas, não tendo omitido nem procurado omitir qualquer elemento
pertinente à operação em exame, sendo certo que as operações realizadas foram submetidas
à aprovação do BACEN, tendo, além disso, fornecido todas as respostas, informações e
documentos solicitados pela fiscalização nos diversos Termos de Intimação emitidos ao
longo deste procedimento administrativo.
3. Ainda que as operações tivessem sido realizadas com a única intenção de obter economia
tributária, o que se admite apenas para fins de argumentação, a conduta do Impugnante não
pode ser classificada como dolosa para efeito da qualificação da multa de ofício.
4. Por fim, demonstrada a inocorrência de fraude, alega a impugnante a decadência parcial
dos lançamentos visto que estando todos os tributos lançados sujeitos a lançamento por
homologação, operou-se já a decadência quanto ao crédito tributário de IRPJ e CSL
relativamente ao ano-base de 2012, bem como no que diz respeito aos créditos tributários
lançados a título de PIS e COFINS relativamente aos meses de competência de
dezembro/2012 a novembro/2013, pois efetuou os recolhimentos dos valores que entendia
devido e foi notificado do lançamento em 21/12/2018.
Posteriormente, em 08/04/2019, a interessada apresentou nova petição. Nela alega que
houve duplicidade parcial de lançamento pela infração de compensação indevida de
prejuízo fiscal de períodos anteriores no ano-base 2013 em face do auto de infração
16327.721032/2014-11 bem como a nulidade parcial do lançamento em razão da ausência
de motivação quanto a glosa de compensação de prejuízo. Por entender que se tratam de
matérias de ordem pública, pleiteia o reconhecimento de ofício.
É o relatório.
Fl. 10986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
27
Do Recurso Voluntário (e-fls. 2299 e ss.)
Em essência, repete os argumentos expostos em sua defesa exordial, cujos
tópicos reproduzo abaixo.
Síntese RV

Inicialmente, alega que a DRJ reconheceu que os negócios acima referidos não possuíam
vícios formais. Assim, conclui que as operações não poderiam ser qualificadas como
simuladas, e que os julgadores contestaram apenas os motivos do Recorrente para
realizar as operações;

No que diz respeito à “operação 1”, argumenta que em decorrência da fusão entre o
Itaú e o Unibanco, todas as atividades operacionais do Unibanco foram transferidas
para unidades do Itaú, restando no Unibanco apenas aplicações interfinanceiras de
liquidez e os prejuízos fiscais. Dessa forma, houve o aumento de capital realizado pelo
Itaú, para possibilitar ao Unibanco auferir receitas e compensar os prejuízos fiscais;

Alega que, de acordo com normas regulamentares do CMN, do Banco Central do Brasil e
da Comissão de Valores Mobiliários,

Recorrente teria que manter um “patrimônio de referência”, de modo que “quanto
maior o crédito tributário relativo a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSL,
menor o capital disponível que poderia ser utilizado pelo Recorrente para realizar as
atividades operacionais típicas das instituições financeiras”;

Alega que a compra e venda de CDI’s entre bancos comerciais é uma operação usual e
normal para uma instituição financeira, e portanto que a despesa correspondente não
pode ser considerada como despesa desnecessária;

Com relação à “operação 2”, alega que as despesas incorridas pelo Recorrente foram
compensadas com receitas auferidas pelo Unibanco e pelo Itauleasing, de modo que não
houve prejuízo para o Fisco;

Argumenta que o acórdão 1401-002.345 está equivocado;

Alega que é necessário recompor o lucro tributável em decorrência dos prejuízos fiscais
apurados, que é necessário efetuar compensação de prejuízos fiscais, e que não cabe a
exigência de multa isolada;

Sobre o PIS/COFINS, argumenta que a Lei 9.718/98 autoriza a dedução de despesas
financeiras da receita bruta, e que não cabe aplicar por analogia a legislação do IRPJ a
esses dois tributos; alega que os valores lançados a título de PIS/COFINS deveriam ser
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;

Alega que não cabe a multa qualificada

Alega o decurso parcial do prazo decadencial para a lavratura do auto de infração.

DO MÉRITO
1
I - QUANTO AOS LANÇAMENTOS DE IRPJ E CSL


I.1 - BREVE E NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO PRÉVIO QUANTO À EFETIVA SUBSTÂNCIA
DAS OPERAÇÕES REALIZADASE A INEXISTÊNCIA DE DISSIMULAÇÃO

Fl. 10987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
28
O cerne da discussão neste ponto reside na qualificação das operações de aumento de capital e
emissão de Depósitos Interfinanceiros (DI), que a fiscalização rotulou com termos
depreciativos como "aumento de capital" (entre aspas), "pseudotransferências" e "fictas
operações".
A Recorrente, contudo, argumenta pela legitimidade e efetividade substancial dessas
operações, fundamentando-se nos seguintes pontos:

Reconhecimento da DRJ: A própria decisão recorrida da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) reconheceu que os atos e negócios jurídicos foram executados "de
acordo com as formalidades previstas na legislação societária e comercial". Este
reconhecimento afasta a alegação de dissimulação, pois a dissimulação pressupõe
ocultação, engano ou ludíbrio, o que não ocorreu, uma vez que todas as operações foram
realizadas às claras, com registro público e, quando necessário, com a aprovação de órgãos
governamentais competentes, como o Banco Central do Brasil (BACEN).

Foco da Fiscalização nos Motivos, Não na Efetividade: A DRJ e a fiscalização
concentraram seus questionamentos nos motivos que levaram às operações, mais
especificamente na alegada busca por vantagens fiscais, como a absorção de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL do Unibanco e Banco Itauleasing, e não na efetividade
das transações em si.

Aumento de Capital como Ato Societário Típico:
o O aumento de capital é um ato societário para suprir necessidades de recursos da
investida.
o A utilização dos recursos recebidos em aumento de capital em aplicações
financeiras (CDIs) por uma instituição financeira é absolutamente regular e
consentânea ao seu objeto social, não descaracterizando o aumento de capital.
o Houve nítida modificação da situação patrimonial das sociedades envolvidas,
refutando a alegação da DRJ de que a situação patrimonial do grupo não teria sido
alterada.

Contexto e Propósito Negocial Legítimo:
o A reestruturação e capitalização ocorreram em um contexto de grave crise
econômica mundial (2008), com o Unibanco apurando vultosos prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL.
o A manutenção do Unibanco operacional, mas com foco em aplicações
interfinanceiras, visava a estancar os prejuízos e evitar custos de estruturas
duplicadas, bem como a aproveitar o relevante ativo financeiro dos prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL.
o Acelerar a compensação desses saldos era um objetivo legítimo de boa gestão,
especialmente considerando o limite de 30% e a ausência de atualização monetária
dos prejuízos, o que liberaria capital e melhoraria os índices de Basileia do
conglomerado.
o As normas do CMN, BACEN e CVM induzem à busca por oportunidades de
planejamento tributário para otimizar o uso de créditos tributários, demonstrando a
legitimidade do propósito negocial.

Operações "Intragrupo" e Preço "Arm's Length":
o Mesmo em operações intragrupo, a captação de recursos para investimento é usual e
regulada (art. 4o, XXXII, da Lei no 4.595/64).
o Não há diferença significativa se as operações fossem com terceiros, desde que
praticadas a "arm's length price", o que a Recorrente afirma ter ocorrido.
Fl. 10988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
29

Conclusão da Recorrente: As operações foram efetivamente realizadas, observaram a
lógica empresarial e, portanto, não se tratam de atos "dissimulados" ou meramente
escriturais. A questão, portanto, deve focar na dedutibilidade das despesas glosadas.


I.2 - A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES VISANDO À GERAÇÃO DE LUCROS QUE ABSORVESSEM
PREJUÍZOS E BASES NEGATIVAS ACUMULADAS DO UNIBANCO É UM PROPÓSITO LEGÍTIMO E
NÃO AFASTA A NECESSIDADE DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO RECORRENTE
A fiscalização sustenta que as operações de aumento de capital do Unibanco e as
subsequentes operações de Depósitos Interfinanceiros (DI) entre as empresas do grupo
teriam sido realizadas apenas para fins tributários, sem qualquer outro benefício
societário, empresarial ou negocial. O objetivo seria reduzir o lucro tributável do Itaú
Unibanco (pelas despesas com DI) e permitir ao Unibanco zerar seu saldo de base negativa
de CSLL e reduzir os prejuízos fiscais antes de sua extinção. No caso da Operação 2, a
fiscalização argumenta que se buscava criar receitas financeiras para o Banco Itauleasing
que não seriam tributadas por PIS/COFINS (compensadas com déficits de arrendamento
mercantil) e gerar despesas financeiras dedutíveis para o Itaú Unibanco.
Contrariando essa visão, a Recorrente argumenta que as normas regulamentares do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) evidenciam o legítimo propósito negocial dessas operações.
Os pontos centrais da argumentação da Recorrente são:

Impacto dos Créditos Tributários na Capacidade de Investimento (Basileia):
o As instituições financeiras são obrigadas a manter um Patrimônio de Referência
(PR) superior ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE).
o Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
são ponderados em 300% para o cálculo do PRE.
o Isso significa que quanto maior o crédito tributário, maior o PRE exigido, o que
reduz o capital disponível para atividades operacionais típicas, como
investimentos lucrativos.
o Prejuízos fiscais não são atualizados pela SELIC nem remunerados por juros,
representando um custo de oportunidade para o capital.
o Os prejuízos fiscais e bases negativas do Unibanco e Itauleasing, após a associação
em 2008, afetavam diretamente a capacidade de investimento consolidada do
Itaú-Unibanco e do Recorrente.
o Assim, acelerar a compensação desses saldos era uma medida de boa gestão para
liberar capital e melhorar os índices de Basileia do conglomerado.

Propósito Declarado ao BACEN:
o Os requerimentos de aumento de capital apresentados ao BACEN pelo Unibanco e
Banco Itauleasing indicavam como justificativa o fortalecimento da estrutura
financeira, o incremento de resultados e a redução do prazo de consumo dos
créditos tributários.
o A redução do prazo permitiria melhora no índice de Basileia e anteciparia o
encerramento do Unibanco, alinhado à política de racionalização do
conglomerado.
Fl. 10989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
30

Indução por Normas da CVM (CPC 32):
o A CVM, através do CPC 32, reconhece o crédito tributário como um ativo diferido e
exige sua baixa se não houver expectativa de uso, salvo se houver "oportunidades
de planejamento tributário" para criar lucro tributável.
o Essas "oportunidades de planejamento tributário" (item 30 do CPC 32) são definidas
como ações que a entidade pode tomar para criar ou aumentar o lucro
tributável a fim de utilizar os prejuízos fiscais antes que expirem. Isso valida a
busca por estratégias para otimizar a compensação.

Refutação das Alegações da DRJ:
o A Recorrente reitera que o aumento de capital atingiu sua finalidade típica e que a
aplicação dos recursos em CDIs por instituições financeiras é operação bancária
típica e regulada.
o A alegação de que as operações não teriam alterado a situação patrimonial do grupo
é equivocada, pois houve nítida modificação contábil e jurídica.
o A capitalização ocorreu em um contexto de grave crise econômica mundial (2008),
com o Unibanco apurando vultosos prejuízos fiscais, e a cisão parcial visou estancar
prejuízos operacionais e evitar custos de estrutura duplicada.
o A fiscalização não pode justificar a pertinência das operações com base em eventos
futuros (prejuízo do Itaú Unibanco em 2013), pois não se pode prever o futuro.
o A manutenção dos índices de Basileia acima dos mínimos exigidos pelo BACEN é
essencial para maior capacidade de investimento e enfrentamento de
turbulências econômicas, além de antecipar exigências regulatórias futuras.

Normalidade e Usualidade das Operações Intragrupo:
o A captação e aplicação de Depósitos Interfinanceiros são operações normais e
usuais para instituições financeiras, regulamentadas pelo CMN.
O cerne da decisão de converter o julgamento em diligência reside na necessidade imperativa de
apurar o real montante do tributo efetivamente não recolhido espontaneamente, considerando
as "antecipações" realizadas pelo contribuinte.
Seguem as razões expostas para a conversão em diligência:

Unicidade e Integralidade do Fato Gerador e da Obrigação Tributária:
o O fato gerador do tributo é um evento único, e sua ocorrência, assim como a
consequente obrigação tributária, não admite análise fragmentada. A apuração deve
ser global, considerando todos os ingressos e deduções de uma única vez dentro do
mesmo período de apuração.
o A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (fato gerador) não pode ser
analisada em partes.
o Em qualquer procedimento fiscal subsequente, a análise deve englobar todos os
eventos passados, visando uma determinação única e integral do tributo devido (e
não recolhido).
2. Necessidade de Considerar Antecipações e Saldos Negativos para o Cálculo da Multa
de Ofício:
Fl. 10990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
31
o A Recorrente alegou que, em todos os anos autuados, apurou saldo negativo de
IRPJ/CSLL em suas DIPJs. Isso indica que houve antecipações de tributo
(pagamentos mensais, estimativas) que superaram o valor que o contribuinte
entendia como devido.
o A fiscalização, ao recompor as bases de cálculo, compensou apenas os prejuízos
fiscais acumulados ou do próprio exercício, mas ignorou os valores que o
Recorrente já havia recolhido a maior do que o declarado como devido.
o É um princípio basilar que a multa de ofício (seja de 75% ou 150%) deve incidir
unicamente sobre o valor do tributo devido e não recolhido espontaneamente.
Incidir a multa sobre valores já pagos seria um erro grave.
o Mesmo que existam PER/DCOMPs já homologadas, utilizando parte desses saldos
negativos, as antecipações que geraram o saldo negativo não podem ser ignoradas
na exigência do crédito tributário do mesmo período, para evitar que a multa de
ofício incida sobre valores já quitados.
o Em outras palavras, se o contribuinte apurou saldo negativo, segundo seus cálculos,
não havia tributo a pagar. Se a Autoridade Fiscal, por sua vez, apura um tributo
devido, a multa de ofício só pode incidir sobre a parcela que exceder o saldo
negativo, pois somente este montante representa o tributo efetivamente não
recolhido espontaneamente.
3. Impossibilidade de Análise Detalhada pelo Colegiado e Necessidade de Diligência
Fiscal:
o A Declaração de Voto de outro Conselheiro na DRJ já havia apontado essa falha da
fiscalização em não computar a integralidade das antecipações, o que poderia ter
majorado indevidamente os valores autuados e, por consequência, a multa e os juros.
o A verificação da integralidade das informações prestadas nas DIPJs (2013 a 2016),
incluindo antecipações mensais, retenções na fonte, receitas e adições/exclusões do
lucro real, é complexa e não pode ser realizada de forma inaugural no âmbito do
julgamento em Turma.
o Portanto, faz-se imperiosa a diligência fiscal para recompor adequadamente a base
de cálculo da multa de ofício e o montante do tributo efetivamente devido e não
recolhido.
Determinações da Diligência:
Para tanto, foram solicitadas as seguintes providências:

Informar sobre qualquer outro evento (p. ex., outros autos de infração) que tenha
influenciado o montante do tributo devido nos respectivos períodos de apuração.

Juntar as DIPJs ativas e ECD/ECF dos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Elaborar parecer conclusivo, com a apuração do IRPJ e CSLL nos períodos acima,
considerando todos os eventos ocorridos que influenciaram o tributo devido.

Intimar a interessada para eventual manifestação sobre a diligência no prazo de 30 dias.
Fl. 10991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
32
Em síntese, a conversão em diligência visa garantir que o crédito tributário seja constituído de
forma justa e precisa, assegurando que a penalidade de multa de ofício, notadamente a qualificada,
incida apenas sobre o valor que, de fato, não foi recolhido pelo contribuinte, respeitando a unicidade
do fato gerador e a integralidade da apuração do tributo.

o A questão essencial é se as operações foram praticadas a "arm's length price"
(preço de mercado), o que a Recorrente afirma ter ocorrido, e não se foram
realizadas intragrupo.
o A jurisprudência do CARF já consolidou que a simples intenção de obter
economia tributária não é motivo para desconsiderar um negócio jurídico,
desde que legítimo e com propósito negocial.
Em síntese, a Recorrente argumenta que as operações em exame não apenas eram legítimas e
formalmente corretas, mas também essenciais e estrategicamente motivadas por normas
regulatórias e princípios de boa gestão financeira, visando otimizar a utilização de ativos
fiscais e a saúde do conglomerado, não se restringindo a um mero subterfúgio tributário. As
despesas incorridas seriam, portanto, necessárias e dedutíveis.

I.3 - A CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 299 DO RIR/99
A Recorrente diverge da fiscalização, que atrela a necessidade ao "propósito negocial" das
operações, argumentando que a verdadeira exegese do dispositivo é a seguinte:

O Art. 299 do RIR/99 define despesas operacionais como aquelas "necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora".

São consideradas necessárias as despesas "pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa".

O conceito de necessidade deve ter um caráter objetivo, não podendo se pautar em critérios
subjetivos dos agentes do Fisco. Ele deve estar diretamente relacionado à incrementação
operacional e econômica da empresa.

Uma despesa é necessária quando inerente à atividade da empresa, dela decorrente, a ela
relacionada, ou que surge simplesmente da existência da empresa ou de seu papel social.

Despesa desnecessária é aquela que envolve liberalidade (ato de favor, estranho ao objeto
social ou contrário ao estatuto).

Toda e qualquer despesa incorrida pela pessoa jurídica com o intuito de custear as
atividades geradoras de receita é considerada necessária pelo Art. 299 do RIR/99.

As despesas financeiras incorridas pelo Recorrente em operações de Depósito
Interfinanceiro (DI) decorrem de atividades em conformidade com seu objeto social de
atividade bancária.

Para instituições financeiras, as despesas financeiras estão intrinsecamente relacionadas
à sua atividade principal de "transacionar" recursos financeiros, sendo, portanto, em regra,
necessárias, normais e usuais ao seu ramo de atividade.

O fato de que, se o Unibanco tivesse negociado os DIs com outras instituições financeiras, a
dedutibilidade das despesas não seria questionada, reforça a normalidade e usualidade
dessas operações.
Fl. 10992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
33

A aplicação dos recursos captados pelo Recorrente para o aumento de capital do Banco
Itauleasing foi uma atividade inerente ao objeto social de qualquer instituição financeira,
regulada pelo CMN.

Os encargos financeiros decorrentes de operações de captação de recursos são despesas
necessárias e dedutíveis, pois provêm da atividade da empresa, independentemente do
motivo específico para a captação.

A jurisprudência administrativa corrobora esse entendimento, admitindo a dedutibilidade de
encargos financeiros a menos que se demonstre que os recursos não foram aplicados no
interesse da empresa.
Em suma, a Recorrente argumenta que as despesas em questão são intrínsecas e habituais às
atividades de uma instituição financeira, sendo, portanto, necessárias e dedutíveis sob uma
interpretação objetiva do Art. 299 do RIR/99.

I.4 - A ARRECADAÇÃO GLOBAL DO IMPOSTO E A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
A Recorrente argumenta que, mesmo que se questionasse a necessidade das despesas, não se
pode ignorar que estas geraram receitas financeiras tributáveis para outras entidades do
grupo (Unibanco e Banco Itauleasing), o que infirma a alegação da fiscalização de que a
intenção era exclusivamente obter vantagens fiscais e, essencialmente, demonstra a
inexistência de prejuízo ao Erário.
A argumentação se estrutura nos seguintes pilares:

Necessidade de Arrecadação Global Consistente:
o A fiscalização, ao questionar as despesas, não pode considerar apenas as
consequências desfavoráveis ao Fisco. A desconsideração de atos ou negócios
jurídicos deve ser consistente, tanto objetiva, quanto eficacial e subjetivamente.
Isso significa que, se um conjunto de operações é questionado, todos os seus
reflexos tributários e para todas as partes envolvidas devem ser analisados,
incluindo eventuais pagamentos a maior.
o Conforme a doutrina de Marco Aurélio Greco, "OU SE DESCONSIDERA O
CONJUNTO, OU NADA SE DESCONSIDERA". Não é admissível fazer
"recortes" convenientes para a arrecadação, ignorando que o prejuízo de uma parte
pode ser o lucro tributável de outra.

Jurisprudência Administrativa Favorável:
o A jurisprudência administrativa e a própria Coordenação do Sistema de Tributação
(CST) já se posicionaram no sentido de que a fiscalização deve considerar a
arrecadação global do tributo, aceitando a dedutibilidade de uma despesa quando
ela representa receita tributável para a contraparte, pois, nesse caso, não há prejuízo
ao Fisco.
o O Parecer Normativo CST no 50/76 expressamente corrobora essa visão,
afirmando que a dedução de um encargo que reduza o lucro operacional de uma
empresa implicará o acréscimo correspondente no lucro real da empresa beneficiária,
sem efeitos lesivos aos interesses da Fazenda Nacional.
o Acórdãos do antigo 1o Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF (como o Acórdão no 1402-002.066) reforçam que, se não houver
consequências desfavoráveis para a Fazenda Pública Federal, ou se "muda apenas o
CNPJ que recolheria o tributo", a exigência não deve prevalecer.
Fl. 10993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
34

Comprovação de Incremento de Arrecadação:
o A Recorrente demonstrou, através de revisão de cálculos da KPMG Assessores
Ltda., que no período de 2009 a 2015, as operações questionadas resultaram em um
incremento de arrecadação de IRPJ e CSLL de mais de R$ 220 milhões para o
Erário.
o Especificamente, o valor pago a maior pelo Unibanco e Banco Itauleasing a título de
IRPJ e CSLL superou em mais de R$ 300 milhões os valores pagos a menor pelo
Itaú-Unibanco e pelo Recorrente, mesmo considerando as compensações de
prejuízos.
o Mesmo após a DRJ questionar a inclusão do PIS/COFINS, a revisão da KPMG
confirmou que a realização das operações em foco redundou em resultado mais
favorável ao Fisco.
o Isso prova que as operações eram reais e efetivas, e não "fictas" ou de "recursos
fabricados", pois resultaram em um pagamento superior de tributos ao invés de uma
mera redução.

PIS/COFINS:
o Em relação ao PIS e COFINS, a fiscalização alega que o Recorrente não poderia
excluir as despesas financeiras de captação de DI, argumentando falta de
"intermediação financeira".
o A Recorrente, porém, destaca a contradição da fiscalização: se as exclusões de
PIS/COFINS do Banco Itauleasing foram objeto de glosa em outro processo, a
fiscalização deveria partir da premissa de que a elas corresponderia uma tributação
no mesmo valor. Se a autuação for improcedente, a legitimidade das bases negativas
seria confirmada, e sua compensação seria uma decorrência da legislação.
Em suma, a Recorrente defende que a análise da arrecadação global, aliada à doutrina e
jurisprudência sobre a consistência da desconsideração de atos, e a comprovação de um saldo
positivo de arrecadação para o Erário, demonstram cabalmente a inexistência de prejuízo
fiscal e, por conseguinte, a improcedência das autuações baseadas na suposta falta de
propósito negocial e na desnecessidade das despesas.


I.5 - DO JULGAMENTO DA AUTUAÇÃO ANTERIOR RELATIVA À OPERAÇÃO 1
A Recorrente inicia notando que o i. Fiscal autuante fundamentou a autuação atual, no tocante à
Operação 1, na decisão anterior do CARF, que já havia considerado as despesas de juros dos
DIs "desnecessárias à atividade empresarial". Contudo, a própria decisão recorrida da DRJ
silenciou-se sobre a questão, por entender que o acórdão anterior dizia respeito exclusivamente
ao Itaú Unibanco, e não ao Recorrente.
A Recorrente, então, aprofunda a análise do acórdão anterior, destacando dois pontos cruciais:
1. O Voto Vencido (Relatora Original):
o Reconheceu a necessidade das despesas financeiras, afirmando que a captação foi
realizada seguindo padrões de mercado e que a remuneração pactuada (CDI) era
própria para empréstimos entre instituições financeiras.
o Sublinhou que não houve acusação de simulação e que a fiscalização não
questionou a efetiva realização das operações, apenas a necessidade das despesas.
Fl. 10994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
35
o Entendeu que o Fisco não deveria questionar o montante de despesas financeiras
necessárias, sendo essa uma prerrogativa do administrador da empresa, desde que o
negócio fosse efetivo e em condições de mercado.
o Afirmou que a operação buscou conciliar objetivos legítimos: garantir os ganhos de
integração entre os conglomerados sem desprezar os prejuízos fiscais do Unibanco.
o Argumentou que a negociação de DIs é uma atividade típica de instituição
financeira e que a compensação de prejuízos fiscais é um direito e uma obrigação
do administrador, otimizando resultados.
o Concluiu que o contexto das operações explicava o investimento e que as operações
não foram realizadas apenas para contornar uma regra proibitiva.
2. O Voto Vencedor (Decisão por Voto de Qualidade):
o Embora tenha mantido a glosa, reconheceu a legitimidade do aporte de capital do
Itaú-Unibanco no Unibanco para facilitar a compensação do estoque de prejuízos
fiscais e base negativa.
o No entanto, questionou a lógica empresarial do retorno imediato desses recursos
para o próprio Itaú-Unibanco via aquisição de DIs, que gerariam despesas de juros,
sem uma justificativa negocial ou empresarial que não a redução de tributos.
o Levantou questões críticas sobre o "roteiro lógico" da operação, como a necessidade
de capital do Unibanco se os recursos retornavam, e a necessidade de captação do
Itaú se já dispunha dos fundos.
o Sugere que a operação só faria sentido por ser intragrupo.
A Recorrente, então, contrapõe as indagações do voto vencedor com uma profunda análise de
contexto e regulamentação:

Aumento de capital e DIs do Unibanco: O aumento era necessário para acelerar a
compensação de grandes prejuízos fiscais acumulados, que comprometiam o capital
disponível do grupo (PRE), conforme normas do CMN e BACEN. A aplicação em DIs era
uma atividade de investimento usual e inerente para uma instituição financeira, não um
"desfazer" dos recursos.

Captação e despesas de juros do Itaú: É normal para uma instituição financeira captar
funding (recursos de terceiros) para suas operações, mesmo tendo capital próprio, pois o
capital social e os recursos de captação têm finalidades distintas. A captação de DIs era uma
operação usual e regulada, e a remuneração a arm's length price (condições de mercado).

Operações intragrupo: A natureza intragrupo era justificada pelas normas do CMN e
BACEN, que exigem cálculo consolidado do PRE. Os prejuízos do Unibanco afetavam
diretamente a capacidade de investimento de todo o conglomerado. Seria menos natural o
Unibanco aplicar seus recursos em um concorrente.
Em suma, a Recorrente argumenta que as operações possuíam um legítimo propósito negocial,
induzido por normas regulamentares (CMN, BACEN, CVM), e que o voto de qualidade na
decisão anterior (Acórdão no 1401-002.345) demonstra a divergência de entendimento.
Aprofundando os argumentos, a Recorrente busca demonstrar que as despesas são necessárias e
dedutíveis, desconstruindo a tese de "falta de interesse negocial" levantada pela fiscalização.


I.6 - DOS ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS DE MÉRITO

Fl. 10995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
36
I.6.1 - DA NECESSIDADE QUANDO MENOS DE RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
EM FUNÇÃO DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS

A Recorrente argumenta que, mesmo na hipótese – puramente argumentativa – de os
lançamentos não serem integralmente cancelados, os valores devidos a título de IRPJ e CSLL não
poderiam ser aqueles lançados pela fiscalização, exigindo-se uma recomposição do lucro
tributável em função dos saldos negativos apurados.
A tese central é a seguinte:
Saldos Negativos Apurados: Em todos os anos-base autuados (2012 a 2015), a Recorrente, ao
calcular o IRPJ/CSLL devido no encerramento do ano-calendário e confrontar com os
recolhimentos realizados, apurou saldo negativo dos referidos tributos.
Recomposição Parcial Inadequada da Fiscalização: A fiscalização, ao recompor a base de cálculo
do IRPJ e CSLL, apenas compensou de ofício os prejuízos fiscais acumulados ou do próprio
exercício, mas ignorou completamente os valores que a Recorrente já havia recolhido a maior
do que o declarado como devido.
Princípio da Diferença Devida: Independentemente do fundamento da fiscalização para
considerar o IRPJ e CSLL devidos como superiores ao declarado, o objeto do lançamento deveria
ser apenas a diferença de tributo paga a menor em relação ao que, no entendimento fiscal, seria
devido ao fato gerador autuado.
Analogia com Compensação de Ofício de Prejuízos Fiscais: A jurisprudência já pacificou a
necessidade de recomposição e compensação de ofício de prejuízos fiscais disponíveis. O mesmo
raciocínio deve ser aplicado aos valores de IRPJ e CSLL que a Recorrente efetivamente recolheu a
maior, os quais devem ser confrontados com o novo valor devido apurado pela fiscalização.
PERDCOMPs e Exigibilidade: Não se pode alegar que o saldo negativo não deveria ser
considerado por ser passível de restituição, especialmente nos casos em que as compensações
ainda não foram homologadas. Nestes casos, a obrigação tributária é ex lege, e o que se impõe é
deduzir do valor lançado nestes autos o valor correspondente ao saldo negativo, não
homologando as compensações correspondentes, mas jamais exigindo tributo em valor superior
ao que a própria fiscalização apurou como devido, desconsiderando parte do que já foi pago.
Conformidade com Art. 142 do CTN: A prerrogativa do artigo 142 do CTN, que impõe à
autoridade fiscal constituir o crédito tributário, deve ser exercida com a devida consideração de
todos os elementos que afetam o quantum devido, incluindo os pagamentos a maior já
realizados.
Precedente do CARF: A Recorrente invoca o Acórdão no 1101-001.210 do CARF, que, em caso
similar de antecipações superiores ao tributo devido, determinou que o auto de infração, mesmo
constatando uma infração, não resultaria em exigência de crédito tributário, mas sim na
redução do saldo negativo apurado. O voto da Relatora, Conselheira Edeli Pereira Bessa, é
enfático ao afirmar que, se o contribuinte promoveu antecipações superiores ao imposto
espontaneamente apurado e ao apurado pela fiscalização, a consequência esperada é apenas a
redução do IRPJ já pago a maior, sem exigência de crédito tributário e penalidade.
Em síntese, a Recorrente postula que a fiscalização deve, ao determinar a base de cálculo
do IRPJ e CSLL, considerar o cenário tributário global, incluindo os recolhimentos já efetuados e os
saldos negativos, de forma a que o lançamento se restrinja à efetiva diferença de tributo a menor,
e não desconsidere valores já pagos ou que compensem o débito apurado, sob pena de exigência
de valor superior ao efetivamente devido.
Fl. 10996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
37

Transcrição do Recurso Voluntário
Conforme se verifica das DIPJs (doc. 04 da impugnação) [e-fls. 1662-1694], em todos os
anos base autuados o Recorrente, ao calcular o IRPJ/CSL devidos no encerramento do ano
calendário e confrontar os valores apurados com os recolhimentos realizados no decorrer do
mesmo período, apurou saldo negativo dos referidos tributos.
Se assim é, jamais poderia a fiscalização recompor apenas parcialmente a base de cálculo
do IRPJ e da CSL, compensando de ofício os prejuízos fiscais acumulados ou do próprio
exercício, mas ignorando por completo os valores que o Recorrente já havia recolhido a
maior do que o declarado como devido.
Realmente, independentemente de qual seja o fundamento pelo qual entendeu a
fiscalização que o IRPJ e a CSL devidos no período são superiores ao declarado pelo
contribuinte, evidentemente somente pode ser objeto de lançamento a diferença de
tributo paga a menor em relação ao que no entender da fiscalização seria devido em
relação ao fato gerador autuado.
Aliás, é exatamente este o motivo pelo qual há muito tempo pacificou-se a jurisprudência
quanto à necessidade de recomposição e compensação de ofício de prejuízos fiscais
disponíveis, não havendo razão para não se aplicar o mesmo raciocínio quanto ao IRPJ e
CSL que o Recorrente efetivamente recolheu a maior do que o valor que havia declarado
como devido, que deve agora ser confrontado com o novo valor devido apurado pela
fiscalização.
Nem se diga que o saldo negativo não deveria ser considerado porque passível de
restituição, que, no caso, desde a impugnação, em demonstração de sua boa-fé, esclareceu o
Recorrente ter sido efetivamente requerida mediante os PERDCOMPs relacionados em sua
defesa (doc. 08 da impugnação).
É que tal argumento somente se justifica no que diz respeito às compensações já
homologadas, pois nesse caso o valor de IRPJ e CSL pagos a maior pelo Recorrente já lhe
foram “devolvidos”.
Não assim, porém, quanto às compensações ainda não homologadas, uma vez que, nesse
caso, sendo a obrigação tributária “ex lege”, o que deve ser feito é deduzir do valor lançado
nestes autos o valor correspondente ao saldo negativo e não homologar as compensações
correspondentes, mas jamais se exigir tributo em valor superior ao que a própria
fiscalização apurou como devido, desconsiderando parte do que já foi pago pelo
Recorrente.
Ao contrário do que se lê na r. decisão recorrida, considerar os créditos tributários relativos
aos saldos negativos do IRPJ e CSL ainda não aproveitados em caráter definitivo pelo
contribuinte, pois pendente de homologação o respectivo PERDCOMP, em nada “afronta”
o instituto da compensação, além do que resultará na cobrança do montante daqueles
tributos efetivamente devido pelo contribuinte.
Trata-se da mesma situação em que, em razão de uma glosa de despesa, a fiscalização
compensa de ofício prejuízo fiscal já compensado pelo contribuinte em anos posteriores. O
fato de o prejuízo já ter sido compensado não permite a exigência de tributo superior ao
devido, razão pela qual o que faz a fiscalização é lançar apenas o que seria efetivamente
exigível naquele ano e, posteriormente, em outro ou no mesmo procedimento de
fiscalização, glosar a compensação de prejuízos em razão de sua prévia utilização em
compensação de ofício.
Ou, ainda, é o que ocorre nos casos de lançamento de IPI nos quais a glosa de crédito é
superior ao IPI que seria devido, exigindo-se somente a diferença realmente. devida, mas
negando-se a restituição/compensação do saldo credor que havia sido objeto de pedido de
ressarcimento.
Portanto, ainda que se entenda que no mérito o lançamento deve ser mantido, o que se
admite apenas para fins de argumentação, o mesmo não poderia ter sido lavrado nos
termos em que realizado, conforme já decidido pela 1a Turma Ordinária da 1a
Fl. 10997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
38
Câmara da Primeira Seção do CARF, conforme acórdão no 1101-001.210, cuja ementa
é a seguinte, “verbis”:
 “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
 Ano-calendário: 2007
 (...)
 PERDAS
INDEDUTÍVEIS
OU
ANTECIPADAS.
ANTECIPAÇÕES
SUPERIORES AO TRIBUTO DEVIDO. O auto de infração é o veículo para
formalização de acusação fiscal, ainda que dela não resulte exigência de crédito
tributário. Se o sujeito passivo informa em sua DIPJ antecipações em valor superior
ao imposto espontaneamente apurado, somado ao apurado pela Fiscalização, a
desconsideração daquelas deduções somente subsiste se devidamente justificada na
acusação fiscal, ou se infirmadas por razões expostas ao sujeito passivo antes do
decurso do prazo decadencial.” (destaques do Recorrente)
Do voto da ilustre Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa assim constou quanto a esta
questão, “verbis”:
 “(...)
 Por sua vez, no âmbito do lançamento de ofício, a autoridade fiscal somente pode
negar valor às antecipações informadas pelo sujeito passivo se apresentar razões para
tanto. A DIPJ juntada aos autos indicava que no período de apuração em questão (ano-
calendário 2007), o sujeito passivo fiscalizado teria promovido antecipações (retenções
e estimativas) no montante de R$ 68.659.769,37, e apurado imposto devido (depois das
deduções) de R$ 55.498.317,63. Já o procedimento fiscal limitou-se a afirmar que as
parcelas de R$ 4.275.049,25 e R$ 200.023,21 não teriam sido recolhidas, a primeira
porque correspondente a lucro real não informado na DIPJ e a segunda porque
correspondente a lucro real submetido a tributação apenas em períodos posteriores.
 Embora a recorrente não negue o cômputo de perdas indedutíveis no ano
calendário 2007, nem o registro antecipado das perdas identificadas pela
Fiscalização, é certo que a autoridade lançadora não logrou desconstituir a
existência de antecipações superiores ao imposto originalmente apurado pelo sujeito
passivo e no procedimento fiscal. E, cogitar da investigação acerca da regularidade
destas deduções permitiria suscitar neste momento, depois de transcorrido o prazo
decadencial, outras irregularidades que não foram tempestivamente apuradas pela
autoridade lançadora.
 Assim, tem razão a recorrente quando assevera que a consequência esperada, em
face das infrações constatadas pela autoridade lançadora seria apenas a redução do
IRPJ já pago a maior pelo Recorrente no ano de 2007, sem exigência de crédito
tributário e consequente aplicação de penalidade. Contudo, o veículo para esta
providência é o auto de infração, consoante expresso no Decreto no 70.235/72:
 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei ,," 11.941, de 2009)
 [ ... ]
 § 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
 [ ... ]
 Por tais razões, o presente voto é no sentido de, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário para afastar a exigência em litígio (IRPJ devido no ano-calendário
2007) e reconhecer que, neste ponto, o procedimento fiscal autorizou apenas a redução
Fl. 10998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
39
do saldo negativo de IRPJ apurado naquele período, em valor correspondente ao
principal devido de R$ 4.475.072,47.” (destaques do Recorrente)
Diante do exposto, ainda que infração houvesse ocorrido, o que se admite apenas para
argumentar, também por este motivo não podem prevalecer os lançamentos nos termos em
que realizados.
I.6.2 - DA NECESSIDADE QUANDO MENOS DE COMPENSAÇÃO ADICIONAL DE
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSL E IMPROCEDÊNCIA DA INFRAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS

A Recorrente sustenta, com base na análise das DIPJs, que a fiscalização, ao recompor a
base de cálculo, partiu de premissas equivocadas, desconsiderando importantes elementos
no cálculo do IRPJ e da CSLL:
1. Distorção por Autos de Infração Anteriores Pendentes:
o A fiscalização considerou um saldo inicial de base negativa de CSLL como zero e
saldo de prejuízos fiscais apenas para compensação de ofício em 2012, glosando
uma suposta compensação a maior em 2013.
o Esta configuração, argumenta a Recorrente, decorre de compensações de ofício
procedidas em autos de infração anteriores.
o A questão essencial é que esses processos administrativos anteriores foram
devidamente impugnados, são objeto de recursos administrativos ainda
pendentes de decisão final, ou estão sendo questionados judicialmente com
provimentos favoráveis, como liminares ou sentenças que suspendem a
exigibilidade dos lançamentos.
o Consequentemente, enquanto a exigibilidade desses lançamentos anteriores estiver
suspensa, os valores exigidos no presente processo não podem ser cobrados.
o Caso os recursos em processos anteriores sejam acolhidos e os autos de infração
cancelados, os prejuízos fiscais e a base negativa de CSLL serão automaticamente
restabelecidos, devendo ser compensados com os valores tributáveis que
eventualmente venham a ser mantidos no presente feito.
o Verifica-se, portanto, a manifesta prejudicialidade do julgamento final desses
processos anteriores em relação à cobrança atual, ao menos quanto à parcela que
seria absorvida por esses potenciais saldos adicionais de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL.
2. Duplicidade de Lançamento por Compensação Indevida:
o Adicionalmente, a Recorrente aponta uma duplicidade no lançamento da infração
de compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos anteriores.
o A fiscalização lançou um valor de R$991.941.113,25 por compensação indevida de
prejuízo operacional em 2013. Contudo, o único valor de prejuízos fiscais de
períodos anteriores compensado de ofício no presente caso foi de R$622.195.283,16,
relativo ao ano-base de 2012.
o A diferença de R$369.745.830,09 não possui qualquer fundamentação no Termo de
Verificação Fiscal ou no Auto de Infração, o que, a rigor, invalida o lançamento
por falta de motivação.
o Esta diferença, aliás, coincide com um lançamento em duplicidade face ao Auto de
Infração do processo administrativo no 16327.721032/2014-11, onde já havia sido
autuado um valor de R$385.015.242,85 pela mesma suposta compensação indevida
de prejuízos fiscais de 2013.
Fl. 10999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
40
o O fiscal do processo anterior havia reconhecido como válida a compensação de
prejuízos fiscais de R$1.479.081.133,07, que é o mesmo saldo que serviu de ponto
de partida para o cálculo do fiscal atual.
o A DRJ, ao se manifestar, não acolheu os argumentos de duplicidade, alegando que o
processo anterior ainda não possui decisão administrativa definitiva.
o A Recorrente refuta tal entendimento, esclarecendo que a questão da duplicidade não
se confunde com a prejudicialidade. É imperioso que o mesmo valor não seja
glosado duas vezes, independentemente do status definitivo do processo anterior.
Não se pode lançar novamente valores já autuados anteriormente.
o Portanto, a glosa por compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos
anteriores deveria limitar-se a R$622.195.238,16.
Em síntese, a Recorrente argumenta que a fiscalização desconsiderou o impacto de litígios
fiscais anteriores pendentes de decisão e incorreu em duplicidade ao lançar valores já autuados
em outro processo, o que impõe a necessidade de uma revisão do montante exigido, garantindo
a correção e a legitimidade da cobrança tributária.
Transcrição do Recurso Voluntário
Admitindo-se novamente apenas para argumentar que pelas razões acima expostas já não
sejam integralmente cancelados os lançamentos, de qualquer modo cumpre salientar que do
simples exame dos autos de infração verifica-se que em seus cálculos o ilustre fiscal
autuante partiu de um saldo inicial (até 31/12/2011) de base negativa de CSL de anos
anteriores de 0 (zero), nada tendo sido compensado a este título.
Quanto aos prejuízos fiscais de imposto de renda, entendeu a fiscalização existir saldo
suficiente apenas para sua compensação de ofício em 2012, glosando uma suposta
compensação a maior no ano de 2013.
Contudo, em realidade isto aparentemente só ocorreu em razão da compensação de ofício
procedida pela fiscalização em autos de infração anteriores, os quais todavia foram
devidamente impugnados pelo Recorrente e objeto de recursos administrativos, ainda
pendentes de decisão final, ou estão sendo questionados judicialmente com liminares e/ou
sentenças favoráveis suspendendo os lançamentos, conforme planilha anexa (doc. 09 da
impugnação). [e-fls. 1781-1782]
Assim, estando aqueles lançamentos com sua exigibilidade suspensa os valores exigidos
por meio do presente auto de infração tampouco poderão ser exigidos enquanto não
proferidas decisões finais naqueles feitos. Isto porque, vindo a ser acolhidos aqueles
recursos e cancelados os autos de infração lavrados serão automaticamente restabelecidos
aqueles prejuízos, que deverão então ser compensados com os valores tributáveis que,
admite-se apenas para argumentar, eventualmente sejam mantidos no presente feito.
Deste modo, verifica-se no caso a manifesta prejudicialidade do julgamento final dos
processos relacionados em anexo (doc. 09 da impugnação) [e-fl. 1781/1782] em relação à
presente cobrança, ao menos quanto à parcela que seria absorvida por aqueles valores
adicionais de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL que mesmo se mantidos os
lançamentos não poderá ser exigida enquanto não houver decisão final naqueles feitos.
Além disso, o i. Fiscal autuante não se deu conta que realizou lançamento em duplicidade
quanto à parte da infração relativa à suposta compensação indevida de prejuízos fiscais de
períodos anteriores, conforme demonstrado pelo Recorrente às fls. 2178 a 2185 destes
autos.
Com efeito, a infração relativa à compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos
anteriores restou assim deduzida no lançamento de IRPJ, “verbis”:
Fl. 11000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
41

No entanto, não obstante tenha sido lançado o valor de R$ 991.941.113,25, o único
valor de prejuízos fiscais de períodos anteriores compensado de ofício pelo i. Fiscal
autuante no caso concreto foi de R$ 622.195.283,16, relativo ao ano-base de 2012,
conforme se observa do “demonstrativo de apuração do IRPJ” referente àquele ano-base de
2012 (fls. 100), “verbis”:


Já com relação ao valor de R$ 369.745.830,09 (= R$ 991.941.113,25 – R$
622.195.283,16), muito embora o i. Fiscal autuante não tenha tecido qualquer
consideração a seu respeito no Termo de Verificação Fiscal ou no Auto de Infração de
IRPJ em questão, o que a rigor inquina de NULIDADE o lançamento tributário por
lhe faltar a necessária motivação, constata-se que houve o lançamento em duplicidade
face ao Auto de Infração objeto do processo administrativo no 16327.721032/2014-11.
Com efeito, conforme se observa do “demonstrativo de apuração do IRPJ” relativo ao ano-
base de 2013 integrante do Auto de Infração de IRPJ do caso concreto (fls. 102), o
Recorrente declarou ter auferido no período o lucro real de R$ 7.894.476.437,15, o qual foi
parcialmente compensado com o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores de R$
1.848.827.008,17, tendo sido apurada como base de cálculo do IRPJ o valor de R$
6.045.649.428,98.
Entretanto, como visto acima, o i. Fiscal autuante considerou indevida a compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores no valor de R$ 991.941.113,25, o qual é composto
pelo somatório do valor de R$ 622.195.238,16, utilizado para a compensação de ofício do
valor autuado em relação ao ano-base de 2012, e de R$ 369.745.875,09 (= R$
991.941.113,25 – R$ 622.195.283,16), que foi glosado injustificadamente.
Isto é, o i. Fiscal autuante, por outro lado, reconheceu como válida a compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores no valor de R$ 856.885.894,92 (= R$
1.848.827.008,17 - R$ 991.941.113,25) efetuada pelo Recorrente em sua DIPJ.
Significa isso dizer que o i. Fiscal autuante reconheceu a existência do saldo acumulado de
prejuízos fiscais de R$ 1.479.081.178,08 (= R$ 856.885.894,92 cuja compensação não foi
glosada + R$ 622.195.283,16 compensados de ofício em 2012), tendo no caso concreto
glosado o valor de R$ 622.195.283,16 em razão da compensação de ofício com o valor
autuado com relação ao ano-base de 2012, e de R$ 369.745.875,09 sem qualquer
fundamentação, mas aparentemente em razão de suposta insuficiência de saldo de anos
anteriores.
Ocorre que, conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal objeto do processo
administrativo no 16327.721032/2014-11 (fls. 2188 a 2233), contra o Recorrente já
houve a lavratura de Auto de Infração para a exigência de IRPJ do ano base de 2013
em razão da suposta compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos anteriores
no valor de R$ 385.015.242,85, “verbis”:
Fl. 11001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
42
 “Uma vez conhecidos os valores excluídos indevidamente pelo Fiscalizado,
reconstituímos a apuração dos lucros reais relativos aos anos-calendário de 2009 a
2013, eliminando o efeito dessas exclusões.
 As reconstituições foram feitas com base nas DIPJ e nas informações do Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Cálculo Negativo da CSLL –
SAPLI.
 (...)


 É preciso que se dê uma explicação para o valor de R$1.479.081.133,08 que consta
na coluna ‘APURAÇÃO FISCO’, Linha ’68. (-) Compensação de Prejuízos Fiscais’ do
quadro acima, referente ao ano-calendário 2013.
 Destaque-se que o Fiscalizado declarou o valor de R$1.864.096.375,92 (coluna
‘DECLARADO’, Linha ’68. (-) Compensação de Prejuízos Fiscais’. Vale destacar que
a diferença entre os dois valores citados – R$385.015.242,85 – motivou o lançamento
de ofício, no presente auto, a título de ‘Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal’”
(destaques do Recorrente)
Como se verifica, no Auto de Infração objeto do processo administrativo no
16327.721032/2014-11, a fiscalização, levando em consideração a redução do saldo de
prejuízos fiscal de períodos anteriores em razões de autuações pretéritas e também o valor
autuado naqueles autos, efetuou o lançamento do valor de R$ 385.015.242,85 por entender
indevida a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores no valor total de R$
1.864.096.375,92.
Ou seja, naquele processo administrativo, o i. Fiscal autuante teve como correta a
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores no valor de R$ 1.479.081.133,07
(= R$ 1.864.096.375,92 - R$ 385.015.242,85), o qual corresponde ao mesmo valor do saldo
de prejuízos fiscais de períodos anteriores de que partiu o i. Fiscal autuante no caso
concreto.
De fato, se deduzido o valor de R$ 622.195.238,16, que foi compensado de ofício no
caso concreto em razão do valor autuado quanto ao ano-base de 2012, do valor tido
como corretamente compensado no processo administrativo no 16327.721032/2014- 11,
de R$ 1.479.081.133,07, chega-se ao mesmo valor de R$ 856.885.894,91 (= R$
1.479.081.133,07 - R$ 622.195.238,16) cuja compensação foi admitida nos presentes
autos.
A r. decisão recorrida, contudo, não acolheu os fundamentos do Recorrente ao argumento
de que “da mesma forma quanto à utilização do estoque de prejuízo fiscal e base negativa
de CLL, entendo ser impossível se considerar como Prejuízo Fiscal e Base Negativa de
CSLL compensada indevidamente o valor de R$ 1.479.081.178,08, obtido após a
constituição do crédito tributário presente no processo 16327.721032/2014-11, pois tal
procedimento encontra-se ainda pendente de decisão administrativa definitiva” (fl. 2275).
Diferentemente do que se lê na r. decisão recorrida, a questão da duplicidade das glosas de
prejuízos fiscais nada tem a ver com a necessidade de se observar nos autos deste processo
administrativo o que vier a ser decidido em relação a lançamentos tributários anteriores, nos
quais a fiscalização “consumiu” parte dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSL.
Fl. 11002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
43
Enquanto aquela discussão envolve a prejudicialidade daqueles processos em relação
a este, de modo que a decisão neles proferidas deve ser aplicada a este caso venham a
ser total ou parcialmente reestabelecidos os saldos de prejuízo fiscal e base negativa
da CSL, a glosa de prejuízo fiscal no valor de R$ 385.015.242,85 em autuação anterior
(processo administrativo no 16327.721032/2014-11) impede que este mesmo valor seja
novamente glosado pela fiscalização, sob pena de admitir-se lançamento em
duplicidade em relação a mesma suposta infração.
Nesse contexto, o fato de o processo no 16327.721032/2014-11 não ter sido definitivamente
julgamento em nada afasta a impossibilidade de o i. Fiscal autuante lançar novamente nos
autos do presente processo administrativo valores que já foram autuados anteriormente
naquele processo administrativo.
Assim, muito embora o i. Fiscal autuante não tenha exposto os motivos que o levaram a
concluir pela compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos anteriores no valor de
R$ 369.745.830,09, certo é que no caso concreto o i. Fiscal autuante deveria ter se
limitado a lançar a título de compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos
anteriores o valor de R$ 622.195.238,16, o qual corresponde ao valor compensado de
ofício com o valor autuado nestes autos no ano-base de 2012, sob pena de incorrer em
duplicidade no lançamento face ao Auto de Infração objeto do processo
administrativo no 16327.721032/2014-11.

I.6.3 - QUANTO ÀS MULTAS ISOLADAS LANÇADAS
A Recorrente, em um argumento subsidiário, sustenta a inadmissibilidade da aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de ofício.
A DRJ manteve a imposição da multa isolada, sob o fundamento de que se tratam de
penalidades distintas que podem ser aplicadas em conjunto.
Contudo, a Recorrente refuta veementemente tal entendimento, argumentando que:

Derivação e Cumulatividade Indevida: As multas isoladas decorrem diretamente da glosa
das despesas que já ensejaram o lançamento do IRPJ e da CSLL, acompanhado da multa de
ofício de 75%. Assim, a aplicação cumulativa da multa isolada por recolhimento a menor de
estimativas é inadmissível.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): A Recorrente invoca a pacífica
jurisprudência das Turmas de Direito Público do STJ, que, mesmo após a Lei no
11.488/07, aplica o princípio da consunção (absorção).
o Decisões como o REsp no 1.496.354/PR, AgRg no REsp no 1.499.389/PB, e AgRg
no REsp 1.576.289/RS, entre outras, estabelecem que a infração mais grave absorve
a de menor gravidade.
o No caso em tela, a infração mais grave (o não recolhimento de tributo apurado ao
final do exercício, sujeita à multa de ofício) absorve a infração de menor
gravidade (o não recolhimento das estimativas mensais, sujeita à multa isolada).
o O Ministro Humberto Martins, em seu voto, esclarece que a multa do inciso II do
Art. 44 da Lei no 9.430/96 (multa isolada) somente se aplica quando a multa do
inciso I (multa de ofício) não pode ser exigida concomitantemente com o valor total
do tributo devido. As estimativas mensais, embora obrigações de pagar, não
representam o tributo em si, que apenas é apurado ao final do ano-calendário.
o Assim, a exigência isolada da multa por não recolhimento mensal é completamente
abrangida pela infração de recolhimento a menor dos tributos ao final do ano, não
havendo espaço para a cumulação.
Fl. 11003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
44
Em face deste sólido arcabouço jurisprudencial e dos princípios que regem a aplicação das
penalidades tributárias, a Recorrente conclui que não pode prevalecer a exigência da multa
isolada concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e a CSLL
lançados, devendo ser cancelada a mencionada penalidade.

2
II - QUANTO AOS LANÇAMENTOS DE PIS/COFINS


II.1 - DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA A DEDUÇÃO PROCEDIDA E INAPLICABILIDADE
DAS NORMAS ESPECÍFICAS DA LEGISLAÇÃO DO IRPJ/CSLL
A fiscalização, e subsequentemente a DRJ, argumentaram que as despesas de juros em
operações de DI não possuiriam "fundamentação econômica" e não se enquadrariam como
"intermediação financeira", porquanto os recursos já "pertenceriam" ao contribuinte,
descaracterizando a dedutibilidade para PIS e COFINS. A DRJ, ainda, tentou justificar que as
"despesas de captação" estariam "englobadas nas despesas de intermediação financeira", mas
seriam indedutíveis por terem sido geradas em "operações atípicas das instituições financeiras e
dissimuladas".
Contudo, a Recorrente contrapõe com um sólido arcabouço legal, demonstrando que a dedução
em questão não se refere a uma genérica "intermediação financeira", mas sim especificamente a
"despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro". Para tanto,
invoca as seguintes disposições normativas:

Art. 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.701/98: Este dispositivo autoriza expressamente
as instituições financeiras a deduzirem da base de cálculo do PIS/PASEP as "despesas de
captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos
públicos".

Art. 3o, § 5o, da Lei no 9.718/98: Por sua vez, esta norma estende as mesmas exclusões e
deduções facultadas para o PIS/PASEP também para a COFINS.

Art. 8o, inciso IX, da Instrução Normativa RFB no 1.285/2012: Regulamenta e reforça a
possibilidade de dedução das "despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos" para ambas as contribuições.
A Recorrente enfatiza que as despesas de captação dos Depósitos Interbancários (DI's) se
inserem, sem qualquer dúvida, no conceito de "despesas de captação em operações realizadas
no mercado interfinanceiro".
Ademais, reitera que, independentemente da discussão sobre a "necessidade" das despesas
(critério mais atrelado ao IRPJ/CSLL, conforme Art. 299 do RIR/99), as operações de
captação efetivamente ocorreram, gerando receitas devidamente tributadas pelos
adquirentes dos DIs (Unibanco, Itaú-Unibanco e Itauleasing). Portanto, negar a exclusão destas
despesas da base de cálculo do PIS e COFINS seria desprovido de amparo legal.
Um ponto de destaque na argumentação da Recorrente é a observação de que, em um processo
administrativo anterior (no 16327.721149/2015-78), que o próprio fiscal autuante considerou
uma "continuação" para a Operação 1, a glosa de despesas se restringiu ao IRPJ e à CSLL,
não havendo qualquer lançamento quanto às contribuições ao PIS e COFINS. Tal fato, no
Fl. 11004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
45
entendimento da Recorrente, corrobora a improcedência das atuais exigências para PIS/COFINS
por falta de fundamentação legal específica.
Em suma, a Recorrente defende que a legislação tributária específica para PIS e COFINS
autoriza claramente a dedução das despesas de captação em operações interfinanceiras, e que a
tentativa da fiscalização de aplicar critérios de "necessidade" ou "propósito negocial" (próprios
da esfera do IRPJ/CSLL) a estas contribuições sociais é manifestamente equivocada, devendo as
exigências serem canceladas.

II.2 - QUANDO MENOS OS VALORES LANÇADOS A TÍTULO DE PIS/COFINS SERIAM
DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL
A tese da Recorrente se fundamenta na premissa de que, se as despesas de PIS e COFINS são
exigidas em decorrência do mesmo Termo de Verificação Fiscal e da mesma acusação fiscal,
sua dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL é um imperativo legal e de coerência
sistêmica.
A fiscalização e, subsequentemente, a DRJ refutam essa dedutibilidade sob o argumento de que
a exigibilidade dos tributos PIS e COFINS estaria suspensa em razão da impugnação
administrativa apresentada pela Recorrente, o que, nos termos do artigo 344 do RIR/99,
impediria sua dedução na determinação do lucro real.
Contudo, a Recorrente veementemente contesta tal interpretação, sustentando que:

Princípio da Competência e Natureza da Despesa: O artigo 41 da Lei no 8.981/95
estabelece claramente que os tributos e contribuições são dedutíveis na determinação do
lucro real pelo regime de competência. Além disso, a legislação (como o art. 187, III, da
Lei no 6.404/76, art. 299 do RIR/99 e art. 16 do Decreto-lei no 1.598/77) define os tributos,
sem exceção, como despesas operacionais dedutíveis.

Obrigação da Autoridade Fiscal – Art. 142 do CTN: A necessidade de considerar a
dedutibilidade dos tributos reflexos decorre diretamente do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, que impõe à autoridade fiscal a obrigação de recompor a base de
cálculo de cada tributo lançado em estrita sintonia com as respectivas normas legais. Não
pode a fiscalização, ao apurar um débito de IRPJ/CSLL, desconsiderar uma despesa
legalmente prevista (PIS/COFINS) para a correta aferição dessa base, sob o pretexto da
suspensão de exigibilidade.

Inaplicabilidade da Suspensão de Exigibilidade no Lançamento de Ofício: A
argumentação da DRJ (Art. 344 do RIR/99) é inapropriada para o contexto de um
lançamento de ofício. A suspensão de exigibilidade dos PIS/COFINS não impede a
fiscalização de, ao apurar o IRPJ/CSLL, reconhecer que essas contribuições, se devidas,
representam uma despesa. O que se exige da autoridade fiscal é que ela apure a base de
cálculo do IRPJ/CSLL como se as contribuições PIS/COFINS fossem, de fato, devidas e,
portanto, dedutíveis. A não dedução implicaria uma distorção da realidade econômica e
jurídica que a própria fiscalização buscou reconstruir.

Sólida Jurisprudência Administrativa: A jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes é pacífica nesse sentido, admitindo a dedutibilidade de PIS, COFINS (e, antes
da Lei no 9.316/96, da própria CSLL) mesmo quando exigidos em lançamento de ofício.
Diversos acórdãos, como os de no 103-23.647, 103-21.255, 107-06.029 e 108-09.349,
atestam que "Não há na legislação tributária nenhuma proibição quanto à dedução da base
Fl. 11005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
46
de cálculo do IRPJ/CS valores de contribuições apuradas em lançamento de ofício". É
essencial, contudo, observar que, a partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da CSLL não
mais é dedutível para efeito de determinação do lucro real (Lei no 9.316/96, art. 1o),
ressalva que deve ser aplicada.
Em conclusão, é imperativa a dedução dos valores lançados a título de PIS e COFINS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ressalvada a indedutibilidade da própria CSLL, a fim de
se obter uma apuração tributária correta e consistente, em conformidade com o arcabouço legal
e a consolidada jurisprudência administrativa.
3
III - QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA:DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
A Recorrente argumenta que a fiscalização e a DRJ incorreram em equívoco ao qualificar a
multa, pautando-se em premissas desprovidas de amparo legal e fático:
1. Precedente Administrativo e Consistência Legal:
o É essencial notar que o presente processo é considerado uma "continuação" de uma
autuação anterior relativa à "Operação 1". Naquele procedimento pretérito (Processo
no 16327.721149/2015-78), o mesmo fiscal autuante não vislumbrou fraude ou
qualquer conduta que justificasse a multa qualificada, limitando-se à glosa de
despesas.
o A Recorrente sustenta que a adoção de um novo critério de lançamento, aplicando a
multa qualificada a fatos geradores anteriores, viola os artigos 142 e 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), que regem a aplicação da lei tributária.
o Ademais, o fato de o lançamento anterior ter sido mantido no CARF por voto de
qualidade do Presidente da Turma (um empate entre julgadores) evidencia a
existência de dúvida inequívoca quanto às "circunstâncias materiais do fato", o
que, nos termos do art. 112, inciso II, do CTN, impede a aplicação da penalidade
mais severa.
2. Natureza das Operações e Conceito de Fraude:
o A fiscalização baseou a qualificação da multa na alegação de que o Recorrente teria
apropriado despesas de juros sobre recursos dos quais "jamais dispôs
economicamente", cometendo fraude (Art. 72 da Lei no 4.502/64) ao tentar reduzir o
valor tributável através de "operações dissimuladas". A DRJ corroborou,
afirmando que as operações foram "dissimuladas" e visaram apenas à redução de
tributos.
o Em contrapartida, a Recorrente reitera que as operações foram reais e efetivas,
aprovadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e possuíam legítimo
propósito extrafiscal, induzido pelas normas regulamentares do Conselho
Monetário Nacional (CMN), BACEN e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
o O conceito de fraude, conforme o Art. 72 da Lei no 4.502/64 e os Arts. 1o e 2o da
Lei no 8.137/90, pressupõe uma ação ou omissão dolosa tendente a ocultar a
ocorrência do fato gerador ou elementos da obrigação tributária, mediante
falsidade ou inserção de elementos inexatos. O Recorrente, por sua vez, sempre agiu
às claras, fornecendo todas as informações solicitadas.
3. Distinção entre Planejamento Tributário e Fraude:
o A Recorrente aponta que a Medida Provisória no 66/02 (ainda que não convertida em
lei) distinguia a "dissimulação", o "abuso de forma" e a "falta de propósito negocial"
da figura da fraude. Essa MP, em seus artigos 17 e 18, não previa a multa qualificada
Fl. 11006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
47
para atos de elisão fiscal, reservando-a apenas para casos de falta de pagamento após
o decurso de prazo.
o Invocando doutrina de Ricardo Lobo Torres e Marco Aurélio Greco, a Recorrente
distingue "fraude à lei" (elisão abusiva), que envolve o uso de formas lícitas para
"driblar" a norma, da "fraude contra a lei" (evasão fiscal), que implica violação
direta e ocultação.
o Argumenta-se que as operações de DI, sendo legítimas e realizadas a valores de
mercado, enquadram-se, quando muito, na "fraude à lei" e não configuram a
"fraude contra a lei" (fraude penal) que justificaria a multa qualificada de 150%.
o O caso reflete uma divergência na qualificação jurídica dos fatos, e não uma
conduta dolosa para impedir ou retardar o fato gerador, o que, segundo a doutrina,
não caracteriza fraude.
Em suma, a Recorrente defende que a ausência de ocultação, a legalidade das operações sob a
ótica do Direito Privado, o precedente fiscal anterior e a distinção legal e doutrinária entre elisão
e evasão fiscal demonstram a total improcedência da aplicação da multa de ofício qualificada,
devendo esta ser afastada.

III.1 - A SIMPLES INTENÇÃO DE OBTENÇÃO DE ECONOMIATRIBUTÁRIA NÃO PODE SER
TIDA COMO DOLO PARA A QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A argumentação central reside na distinção técnico-jurídica entre a "finalidade" de um ato e
o "dolo" na sua prática, conforme elucidado pela doutrina:

Finalidade vs. Dolo: A finalidade de um ato corresponde a um objetivo, resultado ou
consequência que se busca obter, sendo algo externo ao próprio ato. Já o dolo, elemento
subjetivo do tipo, exige a consciência e a vontade de realizar a conduta descrita no tipo
legal, sendo, portanto, um elemento interno à conduta.

Consciência do Ilícito: Para que se configure o dolo, não basta a vontade de atingir um
resultado (como a economia tributária). É indispensável que o agente tenha a consciência de
estar praticando uma conduta ilícita descrita na norma. A fiscalização, ao caracterizar a
fraude, exige uma "ação intencional do agente em tentar lesar o interesse defendido (o valor
do imposto) por meios ilícitos".

Transparência e Boa-Fé: No caso em tela, a Recorrente sempre atuou "às claras",
praticando as operações de forma efetiva e legítima, com submissão à aprovação do Banco
Central do Brasil (BACEN) e fornecendo todas as informações e documentos solicitados
pela fiscalização. Tal conduta, marcada pela transparência, é incompatível com a ideia de
ocultação ou falsidade inerente ao dolo fraudulento.

Divergência de Qualificação Jurídica: O que se verifica é uma divergência na
qualificação jurídica dos fatos entre o contribuinte e o Fisco. A Recorrente, a seus olhos,
realizou operações lícitas que, ou não configurariam fato gerador, ou o fariam sob um
regime menos oneroso. Esta situação, em que não há intenção de "impedir ou retardar" a
ocorrência do fato gerador mediante falsidade, mas sim de atuar dentro de uma interpretação
(ainda que contestada) da norma, não se amolda ao conceito de fraude que justifica a
multa qualificada.

Posição do Poder Executivo (MP 66/02): Embora não convertida em lei, a Medida
Provisória no 66/02, em seus artigos 13 e 14, distinguia explicitamente a dissimulação,
abuso de forma e falta de propósito negocial da fraude, reservando a multa qualificada
apenas para esta última. Mais ainda, previa que o contribuinte que tivesse seu negócio
Fl. 11007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
48
jurídico desconsiderado poderia pagar o tributo com multa de mora, e apenas após o prazo,
seria lavrado auto de infração com multa de ofício (75%), excluindo a multa qualificada
de 150%. Isso demonstra uma clara intenção do Executivo de não punir com a penalidade
máxima condutas de planejamento tributário que, mesmo contestadas, não envolvessem
ocultação ou falsidade.
Em face do exposto, torna-se patente que a mera busca por uma economia tributária, sem a
demonstração inequívoca de dolo de fraudar a lei mediante ocultação ou falsidade, não pode
servir de base para a qualificação da multa de ofício em 150%, devendo esta ser afastada.

III.2 - DA CONSEQUENTE DECADÊNCIA PARCIAL DO IRPJ/CSL/PIS/COFINS
A Recorrente argui a ocorrência de decadência parcial dos créditos tributários, fundamento que
decorre diretamente da premissa da inexistência de fraude, amplamente debatida nas seções
anteriores.
A tese central é a seguinte:

Fundamento da Inexistência de Fraude: A Recorrente reitera que, uma vez demonstrada a
absoluta inocorrência de fraude no caso concreto, conforme exaustivamente argumentado.

Aplicação do Regime de Lançamento por Homologação: Consequentemente, todos os
tributos objeto da autuação – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS – devem ser submetidos ao
regime de lançamento por homologação.

Prazo Decadencial Aplicável: Sob este regime, o prazo decadencial a ser observado é o
previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Decadência dos Créditos Tributários: Ao aplicar o mencionado dispositivo legal, a
Recorrente conclui que a decadência já se operou para os seguintes períodos e tributos:
o IRPJ e CSLL, relativamente ao ano-base de 2012.
o PIS e COFINS, em relação aos meses de competência de dezembro/2012 a
novembro/2013.
Em suma, a Recorrente argumenta que, afastada a qualificação de fraude, o regime de
lançamento aplicável determina um prazo decadencial que já extinguiu parte da pretensão fiscal.
DO PEDIDO
Diante do exposto, pede e espera o Recorrente seja provido o presente recurso para o fim de
se reconhecer a total insubsistência dos autos de infração, como medida de Direito e de
Justiça.
Das Contrarrazões apresentadas pela PGFN (e-fls. 3325 e ss.)

I. Razões para manutenção do auto de infração, no que diz respeito à “operação
1”.
Como visto acima, a “operação 1” consistiu na transferência de recursos do Banco Itaú ao
Unibanco (por meio de aumento de capital do Unibanco), e imediata devolução desses
recursos pelo Unibanco ao Banco Itaú, por meio de aquisição de CDI’s. Essa operação
gerou receitas financeiras no Unibanco, as quais foram compensadas com prejuízos fiscais,
e despesas financeiras no Banco Itaú.
Fl. 11008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
49
A “operação 1” foi apreciada por este e. CARF, no acórdão 1401.002.345 (em anexo). A e.
Primeira Turma da Quarta Câmara julgou, em síntese, que as despesas incorridas pelo
Banco Itaú com essa operação seriam desnecessárias, pelos seguintes motivos (resumo do
voto condutor no acórdão):
 a) O Banco Itaú e o Unibanco firmaram acordo pelos quais suas operações seriam
unificadas. As empresas do Banco Itaú receberam as atividades do Unibanco, restando,
no Unibanco, créditos a serem realizados e saldos de prejuízos fiscais. Consta do voto
vencedor que “Os ativos que remanesceram com o Unibanco montavam em cerda de 7
bilhões, enquanto que o passivo girava em torno de 1 bilhão. Ou seja, não havia
necessidade de caixa do Unibanco a ser atendida”.
 b) Entretanto, sem que houvesse nenhuma justificativa negocial, o Itaú transferiu
recursos do seu caixa para o Unibanco, por via de aumento de capital, e recebeu esses
recursos de volta, por meio de venda de CDI’s para o próprio Unibanco.
 c) O relator conclui:
 “1) Se, em teoria, o Unibanco necessitava de um aumento de capital de R$ 20
bilhões, porque pouco depois de receber este aporte já se desfez de todo o valor
recebido com a aquisição dos DIs do Itaú?
 2) Se o Itaú dispunha de R$ 20 bilhões em caixa para realização do aporte ao
Unibanco, porque poucos dias depois necessitava de caixa para suas operações?
 3) Se o caixa do Itaú encontrava livre e desimpedidos R$ 20 bilhões, porque pouco
depois da realização do aporte se obrigou a pagar juros para receber de volta o mesmo
valor que foi aportado?
 Infelizmente não há uma resposta para essas indagações que não passe pela
realização de planejamento tributário para reduzir o pagamento de tributos”.
O acórdão 1401002.345 aplicou, de forma exemplar, a jurisprudência pacificada do CARF
acerca de planejamentos tributários, que privilegia a substância sobre a forma das
operações comerciais e societárias.
Com efeito, é sabido que os negócios jurídicos que visam obter vantagens tributárias ilícitas
são normalmente elaborados com os maiores cuidados formais, de modo a evitar suspeitas e
contestações. Todavia, a avaliação da sinceridade e veracidade do negócio jurídico
declarado implica em cotejar as cláusulas contratuais com os efeitos reais pretendidos pelas
partes, através da pesquisa dos fatos efetivamente ocorridos.
No caso, viu-se que a “operação 1” consistiu no aumento de capital no Unibanco seguido
da devolução dos recursos ao Itaú, via aquisição de CDI’s, resultando em receitas
financeiras para o Recorrente e despesas financeiras para o alienante das CDI’s.
Ora, o aumento de capital representa um investimento do Banco Itaú no Unibanco. Ocorre
que em decorrência da operação de fusão entre o Unibanco e o Itaú, houve a transferência
de todas as atividades operacionais do Unibanco para o Itaú, ou seja, na verdade as partes
tinham o objetivo de extinguir o Unibanco, não manter a sua atividade. Tanto é verdade que
o Unibanco não necessitava dos recursos que eles foram devolvidos imediatamente ao Itaú,
por meio de aquisição de CDI’s.
Por outro lado, a emissão de CDI’s pelo Banco Itaú representa a captação de recursos para
resolver problemas relacionados à falta de liquidez. Porém, essa falta de liquidez foi
“fabricada” pelo Banco Itaú no momento em que transferiu esses valores ao Unibanco por
meio do aumento de capital.
Ou seja, os negócios declarados pelo Banco Itaú e pelo Unibanco não produziram efeitos
verdadeiros. O aumento de capital não representou investimento (o Unibanco não reteve os
recursos, eles foram devolvidos ao Itaú), e a emissão de CDI não representou empréstimo
para solucionar falta de liquidez (não havia falta de liquidez, uma vez que os recursos eram
do próprio Itaú).
Fl. 11009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
50
Portanto, as partes não pretendiam realizar investimento ou empréstimo entre bancos, mas
apenas efetuar o “trânsito de recursos”, de modo a obter a economia de tributos. A
demonstração da divergência entre o negócio declarado e os reais efeitos pretendidos pelas
partes implica, logicamente, em negar a validade do negócio declarado.
Nem se alegue que o simples efeito de obter a economia de tributos seria apto para
justificar a “operação 1”. Com efeito, a economia de tributos, ainda que possa ser
considerado algo lícito, não transforma o negócio jurídico falso em verdadeiro. Para que
fosse possível a economia de tributos, o aumento de capital teria que ser realmente um
aumento de capital, um investimento, e não uma mera passagem de recursos no caixa do
Unibanco, e a aquisição de CDI um verdadeiro empréstimo, e não uma necessidade de
recursos “fabricada” pelo Itaú, tendo em vista que os recursos que foram destinados ao
Unibanco estavam no caixa do Itaú.
Inclusive, o planejamento tributário em análise, pelo seu objetivo (possibilitar a
compensação de prejuízos do Unibanco), em muito se assemelha ao antigo esquema da
“incorporação às avessas”, em que uma sociedade sem atividade incorpora a empresa
produtiva, de modo a obter a compensação de prejuízos. No caso concreto, as partes, para
obter a compensação de prejuízos, ao invés de buscar a “incorporação às avessas”,
resolveram fazer o “trânsito de recursos”, já explicado acima, por meio de operações sem
substância.
A incorporação às avessas já foi objeto de censura judicial, inclusive pelo STJ, com base na
demonstração da incongruência entre o negócio declarado e os verdadeiros efeitos buscados
pelas partes. Confira-se:
 REsp 946707 / RS
 Ementa
 “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
MULTADO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS. REDUÇÃO DA CSSL
DEVIDA. SIMULAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 98/STJ.
 1.Hipótese em que se discute compensação de prejuízos para fins de redução da
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSSL devida pela contribuinte.
 2. A empresa Supremo Industrial e Comercial Ltda. Formalmente incorporou
Suprarroz S/A (posteriormente incorporada pela recorrente). Aquela acumulava
prejuízos (era deficitária, segundo o TRF), enquanto esta era empresa financeiramente
saudável.
 3. O Tribunal de origem entendeu que houve simulação, pois, em realidade, foi a
Suprarroz que incorporou a Supremo. A distinção é relevante, pois, neste caso
(incorporação da Supremo pela Suprarroz), seria impossível a compensação de
prejuízos realizada, nos termos do art. 33 do DL 2.341/1987.
 4. A solução integral da lide, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art. 535 do CPC.
 5.Não há controvérsia quanto à legislação federal.
 6.A contribuinte concorda que a incorporadora não pode compensar prejuízos
acumulados pela incorporada, para reduzir a base de cálculo da CSSL, nos termos do
art. 33 do DL 2.341/1987. Defende que a empresa com prejuízos acumulados
(Supremo) é, efetivamente, a incorporadora.
 7.O Tribunal de origem, por seu turno, não afasta a possibilidade, em tese, de uma
empresa deficitária incorporar entidade financeiramente sólida. Apenas, ao apreciar as
peculiaridades do caso concreto, entendeu que isso não ocorreu.
 8.Tampouco se discute que, em caso de simulação, "é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma"
(art. 167, caput, do CC).
Fl. 11010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
51
 9. A regularidade formal da incorporação também é reconhecida pelo TRF.
 10. A controvérsia é estritamente fática: a recorrente defende que houve,
efetivamente, a incorporação da Suprarroz (empresa financeiramente sólida) pela
Supremo (empresa deficitária); o TRF, entretanto, entendeu que houve simulação, pois,
de fato, foi a Suprarroz que incorporou a Supremo.
 11.Para chegar à conclusão de que houve simulação, o Tribunal de origem
apreciou cuidadosa e aprofundadamente os balanços e demonstrativos de Supremo e
Suprarroz, a configuração societária superveniente, a composição do conselho de
administração e as operações comerciais realizadas pela empresa resultante da
incorporação. Concluiu, peremptoriamente, pela inviabilidade econômica da operação
simulada.
 12.Rever esse entendimento exigiria a análise de todo o arcabouço fático apreciado
pelo Tribunal de origem e adotado no acórdão recorrido, o que é inviável em Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
 13. Aclaratórios opostos com o expresso intuito de prequestionamento não dão
ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, que deve
ser afastada (Súmula 98/STJ).
 14.Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” (Grifos não
constantes do original).
Portanto, não há dúvida, o mero intuito de obter a economia fiscal não autoriza o
contribuinte a efetuar operações sem substância. Os esquemas de elisão fiscal, em que há a
demonstração da incongruência do negócio declarado com os verdadeiros objetivos e
efeitos buscados pelas partes, são ilícitos e não podem ser opostos ao Fisco.
No caso em tela, verifica-se que, após dois anos da emissão de CDI’s pelo Banco Itaú, o
Unibanco resgatou os títulos e adquiriu CDI’s do Banco Itaucard. Note-se que, de acordo
com o que consta do TVF, que “as transferências intragrupo não alteram a situação
patrimonial de nenhuma das instituições envolvidas. Especificamente, o Banco Itaucard
S.A., apenas trocou ‘captações’ no Banco Itaú por ‘captações’ no Unibanco, como
demonstram seus registros contábeis”.
Ou seja, assim como no caso julgado no acórdão 1401002.345, o efeito pretendido pelas
partes não era o resgate de CDI’s para financiar alguma atividade bancária, mas o mero
trânsito de recursos, no caixa do Unibanco para o Banco Itaucard, de modo a gerar receitas
financeiras no Unibanco e despesa financeira no Banco Itaucard. Portanto, as conclusões do
acórdão 1401002.345 são integralmente aplicáveis ao presente caso.
O Recorrente, no seu recurso, não infirma essas conclusões. Na verdade, apenas alega,
como visto acima, que a “operação 1” possui regularidade formal, que, de fato, não era
possível a incorporação do Unibanco pelo Itaú (caso em que os prejuízos fiscais seriam
anulados), e que a “operação 1” teve mesmo o objetivo de possibilitar o aproveitamento dos
prejuízos fiscais do Unibanco.
O Recorrente apresenta, em sua defesa, o argumento de que esse aproveitamento de
prejuízos do Unibanco seria induzido por normas de regulação bancária. Vale, nesse ponto,
transcrever o seguinte trecho do recurso voluntário:
 “Com efeito, diferentemente do Itaú-Unibanco e do Recorrente, cujas atividades
estão em constante expansão e que portanto têm capacidade para absorver eventuais
prejuízos fiscais e base negativa de CSL, dado o tamanho do estoque de prejuízos
fiscais e base negativa da CSL do Unibanco e Banco Itauleasing, sua compensação por
essas instituições financeiras demandaria um tempo extremamente longo, sobretudo em
razão do limite de 30% do lucro líquido ajustado, com grande perda em razão daquele
prejuízo não ser atualizado e retardando a incorporação do Unibanco pelo Itaú-
Unibanco, que se realizada acarretaria a perda daquele ativo. Assim, a compensação
dos prejuízos do Unibanco e do Banco Itauleasing viabilizada pelas operações
realizadas consubstanciava um objetivo legítimo e que deveria ser buscado de modo a
reduzir o Patrimônio de Referência Exigido para o grupo, liberando capital a ser
Fl. 11011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
52
utilizado em aquisições e/ou operações mais lucrativas com reflexos favoráveis
inclusive para o Erário, em observância também às normas da CVM”.
Como se vê, o Recorrente confessa que a “operação 1” tinha o simples objetivo de
possibilitar a compensação de prejuízos por meio do trânsito de recursos no patrimônio do
Unibanco, e não se tratou realmente de investimento ou empréstimo para cobrir liquidez.
De qualquer sorte, é necessário, nesse ponto, analisar mais detidamente o argumento de que
a regulação bancária estaria induzindo o Recorrente a realizar a “operação 1”.
De fato, tanto a Resolução CMN no 3444/2007 quanto a Resolução CMN 4192/2013
estabelecem regras para o cálculo do “patrimônio de referência” de instituições financeiras,
que, de acordo com a Resolução 3444/2007, tem por finalidade a “verificação do
cumprimento dos limites operacionais das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”
De acordo com a Resolução CMN no 3444/2007, o patrimônio de referência correspondia,
em síntese, à “soma dos valores correspondentes ao patrimônio líquido, aos saldos das
contas de resultado credoras e ao depósito em conta vinculada para suprir deficiência de
capital” menos uma série de fatores, dentre eles os “créditos tributários definidos nos
termos dos arts. 2o a 4o da Resolução no 3.059, de 20 de dezembro de 2002”, que vinham a
ser, em síntese, prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL com expectativa de
realização superior a cinco anos. Por outro lado, de acordo com a Resolução CMN
4192/2013, o patrimônio de referência corresponde, em resumo, à soma de valores como
capital social, reserva de capital, lucros acumulados, etc., menos uma série de fatores,
dentre eles “créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a
períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998, apurados nos termos do art.
8o da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001”.
Não há, em nenhuma norma do CMN ou do BACEN, determinação ou orientação para que
o Recorrente efetue compensação de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa de CSLL.
Por outro lado, independentemente da existência ou não de norma regulamentar, é claro que
a compensação de prejuízos reduz o IRPJ e CSLL a pagar, resultando, portanto, em maior
lucro contábil. Mas esse fato, por si só, não implica necessariamente em “mais capital
disponível para investimento”, tendo em vista que o Recorrente pode dar outras destinações
a esse lucro, como distribuição de dividendos por exemplo.
É que as normas regulamentares, quando estabelecem os fatores para fins de cálculo do
patrimônio de referência, visam em verdade obter a manutenção de uma margem prudencial
pela instituição financeira, para fins de evitar crises bancárias, decorrentes de falta de
liquidez ou de solvência. Não se trata de incentivar os bancos a ampliarem seus lucros para
ter “mais capital para investimento”, até mesmo porque não há relação necessária entre
aumento de lucros e investimento.
Ou seja, se não é possível extrair das normas regulamentares incentivos à ampliação dos
lucros para fins de investimento, também não é possível dizer que as normas
regulamentares possuem a finalidade de estimular aumento de lucros por meio de operações
societárias sem substância. E, mesmo se assim o fizessem, não poderiam ser opostas à
legislação tributária.
Ou seja, é absolutamente indevido extrair de uma norma de regulação bancária, que tem o
objetivo de estabelecer uma margem prudencial para evitar “corridas aos bancos”, um
incentivo para a elaboração de esquema de elisão fiscal com a finalidade de reduzir o
pagamento de tributos e ampliar os lucros. Data maxima venia, é um grande contrassenso.
Portanto, é descabida a alegação de que o Recorrente foi “induzido” a realizar o esquema
de elisão fiscal em análise.
Ora, uma vez que restou demonstrado que o esquema de elisão fiscal decorreu de negócios
jurídicos que não possuem substância, mas que tiveram o intuito de obter a economia de
tributos por meio de um simples “trânsito” de recursos no patrimônio do Unibanco, não há
Fl. 11012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
53
que se falar em dedutibilidade da despesa incorrida pelo Recorrente. Trata-se de despesa
desnecessária e, em verdade, ilícita, que deve, portanto, ser glosada.
II. Razões para manutenção do auto de infração, no que diz respeito à
“operação 2”.
A “operação 2”, consistiu na “circulação de recursos” entre três empresas do grupo Itaú.
De acordo com o TVF, ocorreu o seguinte:
“Etapa 1.1 – Em 21/09/2011 o Itaú Unibanco transferiu recursos financeiros para o Banco
Itaucard, por meio da aquisição de CDI – emitido pelo Itaucard:

Etapa 1.2 - Em 22/09/2001 os recursos recebidos pelo Itaucard, acrescidos de outros
disponíveis em seu caixa, foram transferidos para o Banco Itauleasing, em operação
denominada de “Aumento de Capital”. O Banco Itaucard subscreveu “aumento de capital”
do Banco Itauleasing de R$ 22 bilhões, mas não dispondo da totalidade dos recursos,
programou a integralização em duas tranches de R$11 bilhões, em 22/09/2011 e
29/11/2011 (Etapas 2.1 e 2.2).
Etapa 1.3 – Os R$ 11 bilhões recebidos pelo Banco Itauleasing foram entregues ao Itaú
Unibanco, utilizados para liquidação de CDI de cerca de R$9,1 bilhões que haviam sido
captados em março de 2011 e o restante, cerca de R$1,9 bilhão, foi entregue por meio da
aquisição de CDI.

Encerra-se o primeiro ciclo de movimentação de recursos financeiros.
Em 29/11/2011 o Itaú Unibanco reinicia o ciclo de transferências, repetindo os fluxos com
a utilização dos mesmos recursos financeiros, em novas aplicações financeiras, novo
aumento de capital do Banco Itauleasing e o final retorno dos recursos ao seu proprietário:
O Itaú Unibanco S.A.
Etapa 2.1 –Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o Banco
Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs .

Etapa 2.2 – De posse dos mesmos R$ 11 bilhões utilizados para realização da primeira
tranche, o Banco Itaucard realiza a integralização da segunda tranche do “aumento de
capital”, transferindo novamente os recursos para o Banco o Itauleasing.
Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing retorna na mesma data ao Itaú Unibanco por
meio da aquisição de dois CDI ́s:

Ao final, o esquema promoveu o registro escritural das transferências de valores,
proporcionando aos envolvidos a alocação de receitas e despesas, meramente contábeis,
Fl. 11013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
54
manipuladas com o propósito exclusivo de redução no pagamento de tributos, na forma que
melhor conviesse ao grupo econômico financeiro”
Com efeito, percebe-se do relato da Fiscalização que ocorreu o seguinte:
 a) Banco Itaú Unibanco adquiriu CDI emitido pelo Banco Itaucard. Com isso o
Banco Itaú Unibanco teve receita financeira, e o Banco Itaucard incorreu em despesa
financeira.
 b) Banco Itaucard aumentou capital em Banco Itauleasing
 c) Banco Itauleasing utiliza os recursos para liquidação de CDI emitido pelo Banco
Itaú Unibanco, e adquire mais CDI’s emitidos por Itaú Unibanco. Com isso, o Itaú
Unibanco incorre em despesa financeira, e o Banco Itauleasing em receita financeira.
Novamente, a redução da base de cálculo dos tributos devidos pelo Banco Itaucard
decorreu de operação sem substância, uma vez que restou demonstrado pela Fiscalização
que todos os recursos envolvidos são de propriedade do Itaú Unibanco, e que houve um
mero “trânsito” de valores entre as empresas do grupo econômico, sem representar
efetivamente investimento ou empréstimo para resolver problemas de liquidez.
O Recorrente, no seu recurso voluntário, não apresenta explicação que justifique esse
“trânsito de recursos”. Alega apenas que não houve economia de tributos, desde que
analisada a “arrecadação global” do grupo Itaú (Itaú Unibanco, Unibanco, Banco Itaucard e
Banco Itauleasing).
Para fins de corroborar o argumento de que não teria havido prejuízo ao Fisco, desde que
analisada a “arrecadação global” das empresas do Grupo Itaú, o Recorrente juntou aos
autos “parecer” da KPMG, que visa responder a questionamentos apresentados pelo
Recorrente.
O laudo da KPMG, na verdade, não analisou somente a “operação 2”, acima descrita, mas a
“operação 1” e a “operação 2” em conjunto, como se tratasse de uma coisa só. Ou seja,
analisou as transações com CDI que envolveram o Unibanco, o Itaú Unibanco, o Banco
Itaucard, e o Banco Itauleasing, para os anos de 2010 a 2015 (ou seja, abrangeu inclusive o
período apreciado no acórdão 1401002.345).
O objetivo do laudo é comparar os valores de tributos efetivamente pagos pelas empresas
do grupo Itaú, com uma situação hipotética em que as receitas e despesas decorrentes das
transações com CDI fossem inexistentes, ou seja, como se não houvesse ocorrido nem a
“operação 1” e nem a “operação 2”. Para que não haja dúvida, faz-se necessário transcrever
os quesitos respondidos pela KPMG:
 Quesito 2 – A partir das informações constantes nas Declarações de Rendimentos
da Pessoa Jurídica “DIPJ”, da Escrituração Contábil Fiscal “ECF” das empresas
Unibanco, Itaú Unibanco, Banco Itaucard e Banco Itauleasing dos anos-calendários de
2010 a 2015, favor constatar quais foram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
apuradas pelas referidas entidades, bem como o total do IRPJ e da CSLL devido nos
anos-calendários de 2010 a 2015.
 Quesito 3 – Com base nas respostas dos quesitos 1 e 2, favor realizar uma
simulação hipotética, expurgando os saldos de despesa e receita relativos as transações
com CDI, registrados no Unibanco, Itaú Unibanco, Banco Itaucard e Banco
Itauleasing, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendários de 2010 a
2015, e constatar qual seria a base de cálculo do IRPJ e da CSLL e o total do IRPJ e da
CSLL devidos no referido período.
 Quesito 4 – A partir da resposta dos quesitos 2 e 3, favor constatar se haveria
diferença entre os montantes de IRPJ e CSLL apurados pelo Banco Itaucard, Itaú
Unibanco, Unibanco e Banco Itauleasing, nos períodos dos anos-calendários de 2010 a
2015, informado na DIPJ ou ECF (resposta ao quesito 2) e o total de IRPJ e CSLL
apurados com base na simulação hipotética na qual considerou o expurgo das receitas
e despesas das transações com CDI registradas nas referidas entidades (resposta do
quesito 3).
Fl. 11014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
55
Como se vê, o Recorrente comparou a situação em que as empresas do Grupo Itaú
registraram receitas e despesas decorrentes de transações com CDI’s, a uma situação,
hipotética, em que não teria havido o registro de receitas e despesas. A conclusão foi que,
se as operações “1” e “2” não tivessem ocorrido, as empresas do Grupo Itaú teriam pago
menos tributo do que foi efetivamente pago.
Data maxima venia, o laudo elaborado pela KPMG para o Recorrente não auxilia em
absolutamente nada a resolução do litígio. É que, ao se expurgar as receitas e despesas
decorrentes das transações com CDI, chega-se apenas a uma situação hipotética, em que as
operações “1” e “2” não teriam ocorrido. Ora, se as operações não houvessem acontecido,
cada sociedade teria auferido apenas as suas receitas operacionais e não haveria que se falar
em auto de infração.
Não é disso que se trata o processo. A questão, no caso, é, uma vez ocorridas as operações
“1” e “2”, saber se o Recorrente, e as demais empresas do Grupo Itaú, reconheceram
receitas e despesas adequadamente, e efetuaram os devidos recolhimentos dos tributos. Isso
não aconteceu, e em decorrência houve a lavratura do auto de infração.
Portanto, o que o Recorrente poderia ter demonstrado é que, apesar da ocorrência das
operações “1” e “2”, a arrecadação global não teria sido afetada, porque a dedução da
despesa, em uma empresa do Grupo Itaú, teria sido contrabalançada pela tributação de uma
receita em outra empresa.
Comparar situações com e sem as operações “1” e “2” significa apenas saber o que teria
sido arrecadado se o Recorrente não tivesse realizado as operações. Essa informação em
nada interessa à solução do litígio, trata-se apenas de uma curiosidade.
Por outro lado, a comparação efetuada pelo Recorrente está baseada em uma premissa falsa.
Como visto, o “parecer da KPMG” compara os rendimentos obtidos pelo grupo Itaú nas
operações “1” e “2” a uma situação em que foram expurgadas as receitas e despesas
decorrentes das operações “1” e “2”.
Ora, expurgar as receitas e despesas decorrentes das operações “1” e “2”, significa,
portanto, uma hipótese em que os recursos aplicados nas operações “1” e “2” não geraram
nem receitas e nem despesas. Ou seja, significa imaginar uma situação em que esses
recursos ficaram “parados”, sem gerar nem rendimentos e nem despesas, durante todo o
período em que ocorreram as operações (2010 a 2015).
Isso quer dizer, em verdade, que o Recorrente comparou a arrecadação real do grupo Itaú
com as operações “1” e “2”, a uma situação em que os recursos utilizados na operação “1”
e “2” não teriam gerado nenhuma receita e nem despesa, ou seja, a uma situação em que
esses recursos teriam ficado “parados”, sem ser empregados em nenhum investimento e,
portanto, sem obtenção de nenhum tipo de rendimento.
Ou seja, o argumento do Recorrente é, data maxima venia, baseado em uma premissa
absurda, porque visou comparar os rendimentos e despesas decorrentes das operações “1” e
“2” a uma situação hipotética em que os recursos utilizados nessas operações ficassem
“parados”, sem nenhum rendimento, durante o período de 2010 a 2015. Ora, essa premissa
é totalmente impossível de acontecer no mundo real.
A título de exemplo, veja-se abaixo os valores referentes à “operação 2”, atualizados pela
taxa Selic e pelo CDI no período de 31/12/2010 a 31/12/2015:

Aplicando-se a alíquota de 34% sobre o rendimento (R$ 14 bilhões) haveria portanto
aproximadamente R$ 4.7 bilhões de IRPJ e CSLL a recolher.
Portanto, para evidenciar a inexistência de prejuízo ao Fisco, caberia ao Recorrente
demonstrar que os tributos sobre os rendimentos correspondentes a uma aplicação, a
valores de mercado, das quantias utilizadas nas operações “1” e “2”, foram efetivamente
recolhidos pelas empresas do Grupo Itaú. Não há nenhuma demonstração desse fato.
Fl. 11015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
56
Inclusive, analisando-se o “parecer da KPMG” anexado ao recurso voluntário, vê-se que há
efetivamente a demonstração dos lucros e da arrecadação das empresas do grupo Itaú. Mas
a base de cálculo utilizada naquele parecer abrange todas as receitas e rendimentos
auferidos pelas empresas do grupo, e não somente os R$ 22 bilhões que foram objeto, por
exemplo, da operação “2”. Ou seja, o Recorrente não demonstrou que o planejamento
tributário por ele efetuado não resultou em prejuízo ao Fisco.
É evidente que as operações “1” e “2” tiveram o objetivo de obter a economia de tributos,
via compensação de prejuízos, e isso sequer é contestado pelo Recorrente. Se o Recorrente
busca alegar que, na verdade, não houve economia de tributos, caberia demonstrar
cabalmente essa alegação. Isso não ocorreu.
III. Demais argumentos apresentados pelo Recorrente no recurso voluntário.
Com relação às demais razões apresentadas pelo Recorrente no recurso voluntário, não há
muitos argumentos a serem agregados aos fundamentos da decisão de primeira instância.
Com efeito, acerca do argumento de que seria necessário recompor o lucro tributável para
fins de aproveitamento de prejuízos fiscais, de fato, como bem demonstrado pela DRJ, o
Recorrente já apresentou PERDCOMP para compensar os prejuízos fiscais, de forma que
“ao transmitir o PER/DCOMP pleiteando direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL, o sujeito passivo elegeu os débitos que pretendia extinguir” e que
“Considerar possível a utilização de direito creditório de saldo negativo de IRPJ e CSLL
para abater valor de crédito tributário constituído de ofício e ainda pendente de discussão
administrativa afrontaria o instituto da compensação tributária, pois se extinguiria parte de
débito tributário ainda não constituído definitivamente em detrimento daquele já
constituído definitivamente e já extinto, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação”.
Por outro lado, “quanto à utilização do estoque de prejuízo fiscal e base negativa de CLL,
entendo ser impossível se considerar como Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL
compensada indevidamente o valor de R$ 1.479.081.178,08, obtido após a constituição do
crédito tributário presente no processo 16327.721032/2014-11, pois tal procedimento
encontra-se ainda pendente de decisão administrativa definitiva”.
Acerca da concomitância de multa isolada com a multa de ofício, trata-se de matéria
sumulada, como se vê abaixo:
 Súmula CARF no 147
 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acerca da exigência de PIS/COFINS, trata-se na verdade de lançamento reflexo/decorrente,
uma vez que, como bem argumentado pela autoridade de primeira instância, as “despesas
não poderiam ser deduzidas das bases de cálculo do PIS e da COFINS, pois foram geradas
em operações atípicas das instituições financeiras e dissimuladas, como amplamente
demonstrado pela autoridade fiscal e também no presente voto”.
Acerca da multa qualificada, também correta a autoridade de primeira instância ao
argumentar que:
 Como visto amplamente nos tópicos precedentes, fica evidente a caracterização da
fraude nas operações 1 e 2 engendradas pelo sujeito passivo. Por meio de operações
dissimuladas (aumento de social sem sua utilização na realização permanente do objeto
social da empresa), o contribuinte transferiu receitas para empresas do grupo que
detinham volumoso estoque de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Não se tratou
de mera discordância quanto ao tratamento tributário a ser dado a tais despesas, se
tratou sim de operações dissimuladas, construídas apenas para gerar redução de
tributos.
Fl. 11016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
57
Com efeito, foi demonstrado acima que o auto de infração está baseado na desconsideração
de operações de aumento de capital e empréstimo de recursos, que foram utilizadas para
dissimular a “produção” de despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Por
essa razão, correta a imputação de multa qualificada.
E, no que diz respeito à decadência, também correta a decisão de primeira instância quando
afirma que “estando presente a fraude, não há que se falar em decadência parcial dos dos
lançamentos de IRPJ e CSL relativamente ao ano-base de 2012, e dos créditos tributários
lançados a título de PIS e COFINS relativamente aos meses de competência de
dezembro/2012 a novembro/2013”.
Conclusão
Face ao exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja negado provimento in totum ao
recurso voluntário.

Da Resolução no. 1401-000.989 (e-fls. 3364 e ss.)
O cerne da decisão de converter o julgamento em diligência reside na necessidade
imperativa de apurar o real montante do tributo efetivamente não recolhido espontaneamente,
considerando as "antecipações" realizadas pelo contribuinte.
Seguem as razões expostas para a conversão em diligência:
Unicidade e Integralidade do Fato Gerador e da Obrigação Tributária:
o
O fato gerador do tributo é um evento único, e sua ocorrência, assim como a consequente obrigação
tributária, não admite análise fragmentada. A apuração deve ser global, considerando todos os
ingressos e deduções de uma única vez dentro do mesmo período de apuração.
o
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (fato gerador) não pode ser analisada em partes.
o
Em qualquer procedimento fiscal subsequente, a análise deve englobar todos os eventos passados,
visando uma determinação única e integral do tributo devido (e não recolhido).
Necessidade de Considerar Antecipações e Saldos Negativos para o Cálculo da Multa de
Ofício:
o
A Recorrente alegou que, em todos os anos autuados, apurou saldo negativo de IRPJ/CSLL em suas
DIPJs. Isso indica que houve antecipações de tributo (pagamentos mensais, estimativas) que
superaram o valor que o contribuinte entendia como devido.
o
A fiscalização, ao recompor as bases de cálculo, compensou apenas os prejuízos fiscais
acumulados ou do próprio exercício, mas ignorou os valores que o Recorrente já havia
recolhido a maior do que o declarado como devido.
o
É um princípio basilar que a multa de ofício (seja de 75% ou 150%) deve incidir unicamente
sobre o valor do tributo devido e não recolhido espontaneamente. Incidir a multa sobre valores já
pagos seria um erro grave.
o
Mesmo que existam PER/DCOMPs já homologadas, utilizando parte desses saldos negativos, as
antecipações que geraram o saldo negativo não podem ser ignoradas na exigência do crédito
tributário do mesmo período, para evitar que a multa de ofício incida sobre valores já quitados.
o
Em outras palavras, se o contribuinte apurou saldo negativo, segundo seus cálculos, não havia tributo
a pagar. Se a Autoridade Fiscal, por sua vez, apura um tributo devido, a multa de ofício só pode
incidir sobre a parcela que exceder o saldo negativo, pois somente este montante representa o tributo
efetivamente não recolhido espontaneamente.
Impossibilidade de Análise Detalhada pelo Colegiado e Necessidade de Diligência Fiscal:
o
A Declaração de Voto de outro Conselheiro na DRJ já havia apontado essa falha da fiscalização em
não computar a integralidade das antecipações, o que poderia ter majorado indevidamente os valores
autuados e, por consequência, a multa e os juros.
Fl. 11017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
58
o
A verificação da integralidade das informações prestadas nas DIPJs (2013 a 2016), incluindo
antecipações mensais, retenções na fonte, receitas e adições/exclusões do lucro real, é complexa e não
pode ser realizada de forma inaugural no âmbito do julgamento em Turma.
o
Portanto, faz-se imperiosa a diligência fiscal para recompor adequadamente a base de cálculo da
multa de ofício e o montante do tributo efetivamente devido e não recolhido.
Determinações da Diligência:
Para tanto, foram solicitadas as seguintes providências:

Informar sobre qualquer outro evento (p. ex., outros autos de infração) que tenha
influenciado o montante do tributo devido nos respectivos períodos de apuração.

Juntar as DIPJs ativas e ECD/ECF dos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Elaborar parecer conclusivo, com a apuração do IRPJ e CSLL nos períodos acima,
considerando todos os eventos ocorridos que influenciaram o tributo devido.

Intimar a interessada para eventual manifestação sobre a diligência no prazo de 30 dias.
Em síntese, a conversão em diligência visa garantir que o crédito tributário seja constituído
de forma justa e precisa, assegurando que a penalidade de multa de ofício, notadamente a
qualificada, incida apenas sobre o valor que, de fato, não foi recolhido pelo contribuinte,
respeitando a unicidade do fato gerador e a integralidade da apuração do tributo.
Relatório – (e-fls. 3396 a 3404)
A Autoridade Fiscal apresentou seu relatório com as seguintes constatações e posicionamentos:
1. Valores Antecipados e Saldos Negativos (IRPJ e CSLL – ACs 2012 a 2015):
o A Autoridade Fiscal informou os valores declarados pelo Banco Itaucard S.A. nas
DCTFs (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), relativos a
antecipações por estimativa de IRPJ (código 2319-01) e CSLL (código 2469-01).
o Esses valores foram extintos por pagamentos via DARF ou por compensações
realizadas com créditos oriundos de saldos negativos de períodos anteriores,
incluindo de empresas sucedidas.
o O relatório apresentou tabelas detalhadas com os débitos apurados mensalmente e a
forma de sua extinção (Pag. DARF, Comp. Pag. Ind. Maior/Comp., Outras Comp.,
Créditos Vinculados) para IRPJ e CSLL nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. Juntada de DIPJs e ECFs:
o A Autoridade Fiscal confirmou que as DIPJs e ECFs dos anos-calendário de
2012 a 2015 foram devidamente anexadas aos autos do processo.
3. Parecer Conclusivo sobre a Apuração do IRPJ e CSLL:
o Distinção entre Prejuízo Fiscal e Saldo Negativo de IRPJ/CSLL: A Autoridade
Fiscal ressaltou a distinção entre a compensação de prejuízos fiscais (que reduz a
base de cálculo dos tributos, limitada a 30%) e a compensação de saldos negativos
de IRPJ e CSLL (que são créditos tributários compensáveis diretamente com outros
débitos, nos termos do Art. 74 da Lei no 9.430/96).
o Procedimento de Compensação de Saldo Negativo: O relatório enfatizou que a
Lei no 9.430/96 exige que a compensação de créditos tributários, incluindo os
Fl. 11018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
59
originados de saldos negativos, seja efetuada mediante a entrega de declaração
(PER/DCOMP) pelo sujeito passivo.
o Impossibilidade de Compensação de Ofício pela Fiscalização: A Autoridade
Fiscal defendeu que a fiscalização não poderia ter recomposto unilateralmente os
saldos de imposto devidos utilizando créditos tributários do contribuinte de forma
diversa daquela expressamente regulamentada em lei (i.e., via PER/DCOMP), sob
pena de afronta ao comando legal.
o Utilização dos Créditos pelo Contribuinte: Foi destacado que o próprio
contribuinte já havia optado e realizado os procedimentos legais para
compensação de seus débitos utilizando os créditos tributários de saldos negativos
de IRPJ e CSLL via DCOMPs, as quais foram, em sua quase totalidade (R$
924.732.439,44), homologadas, remanescendo apenas um valor de R$ 4.083.300,74
em discussão administrativa ou judicial.
4. Do Prejuízo Fiscal Acumulado:
o A fiscalização anexou aos autos os relatórios do Sistema de Acompanhamento de
Prejuízos Fiscais e do Lucro Inflacionário (Sapli), mostrando os saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados, com histórico de alterações
a partir de 2005.
o O contribuinte, em resposta à intimação, esclareceu que os valores de prejuízos
fiscais consumidos de ofício por autuações anteriores, indicados nos sistemas da
Receita Federal, ainda estão em discussão judicial/administrativa, e que é
possível que esses valores sejam restabelecidos, o que afeta o cálculo presente,
alertando para a potencial duplicidade de lançamento de infração relativa à
compensação indevida de prejuízos fiscais.
o Especificamente para a CSLL, foi informado que um auto de infração (processo no
16327.720922/2018-21) compensou de ofício uma base negativa de R$
919.274.556,62 referente a 2013, a qual, segundo o contribuinte, já havia sido
integralmente utilizada para quitar débitos incluídos na anistia fiscal da Lei no
12.996/14, configurando, também aqui, uma potencial duplicidade.
5. Conclusão Final da Autoridade Fiscal sobre o Lançamento:
o A Autoridade Fiscal, após verificar os eventos, concluiu que o lançamento de
ofício realizado no procedimento de fiscalização original "não merece reparos",
mantendo a posição expressa no Acórdão de impugnação no 16-87.666 da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento.
6. Intimação da Interessada:
o A interessada foi regularmente cientificada dos termos do relatório da diligência,
com prazo de 30 dias para manifestação.
Em suma, o relatório da diligência confirmou a existência de antecipações e saldos
negativos utilizados pelo contribuinte via DCOMPs. Contudo, a Autoridade Fiscal ratificou seu
entendimento de que a fiscalização não poderia realizar compensações de ofício de saldos
negativos, cabendo tal procedimento exclusivamente ao sujeito passivo via declaração.
Fl. 11019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
60
Manifestação à Diligência (e-fls. 10735 a 10748)

É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DA PREJUDICIALIDADE – A INCERTA DEFINIÇÃO DO ESTOQUE DE PREJUÍZOS
FISCAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO
Após análise dos autos, dos elementos trazidos em diligência e da dos processos conexos,
firmo convicção de que o julgamento de mérito, neste momento, se revela temerário e
prematuro. A apuração do crédito tributário aqui constituído depende diretamente da resolução
de questões fáticas e jurídicas ainda pendentes de definição em outras esferas, configurando
prejudicialidade que nos compele à prudência.
Dessa forma, apresento voto pelo SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, até que se
ultime o julgamento das questões prejudiciais que impactam diretamente a apuração do crédito
tributário.
Passo a expor os fundamentos.
1.
A
Prejudicialidade
Externa:
A
Conexão
Inafastável
com
o
PAF
no
16327.721032/2014-11 e a Ação Judicial Subjacente
O ponto central que impede o avanço sobre o mérito é a infração de "Compensação
Indevida de Prejuízo Operacional", lançada no valor de R$ 991.941.113,25 para o ano-base de
2013. A validade desta cobrança depende, por imperativo lógico, da exata definição do saldo de
prejuízos fiscais que o Recorrente tinha o direito de compensar.
Ocorre que este saldo é, no momento, uma incógnita. Ele é diretamente impactado pelo
desfecho de, no mínimo, dois outros litígios relevantes:
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 16327.721032/2014-11: Este processo, também
envolvendo o Recorrente, trata da glosa da amortização de ágios (Fininvest e UAM). Uma
eventual decisão favorável ao contribuinte naquele feito resultará na redução do lucro real de
exercícios anteriores, o que, por consequência, aumentará o saldo de prejuízos fiscais
disponíveis para compensação nos períodos ora em análise.
Fl. 11020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
61
A Ação Judicial no 5007079-66.2018.4.03.6119: Conforme se extrai da Resolução no 1402-
001.869 (fls. 2073), proferida pela 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção, o julgamento do PAF
do ágio (item anterior) foi, por unanimidade, SOBRESTADO. A razão é que aquele processo, por
sua vez, depende do resultado desta ação judicial, que discute um lançamento ainda mais antigo
(PAF no 16327.721347/2013-70) e que também afeta o estoque de prejuízos.
Estamos, portanto, diante de uma prejudicialidade em cascata, onde a decisão de mérito
deste processo depende do resultado do PAF do ágio, que, por sua vez, aguarda o desfecho de
uma ação judicial. Decidir agora seria construir sobre alicerces instáveis, com o risco iminente de
proferir uma decisão que se tornará juridicamente insustentável ou contraditória no futuro.
2. O Impacto Direto na Apuração do Crédito Tributário em Análise
A incerteza sobre o estoque de prejuízos não é uma questão meramente teórica; ela
impacta diretamente a quantificação do tributo exigido neste auto de infração.
Ainda que este Colegiado, em hipótese, afastasse a glosa principal de despesas,
remanesceria a discussão sobre a compensação de prejuízos. A própria fiscalização partiu de um
saldo inicial de prejuízos em 2012 de R$ 2.195.215.146,19. A Recorrente, por sua vez, utilizou R$
716.134.013,10 em 2012 e R$ 1.848.827.008,17 em 2013.
Uma simples aritmética, baseada nos números atuais e provisórios dos autos, poderia
sugerir uma compensação a maior.

Contudo, e este é o ponto central, este cálculo é falacioso e prematuro. O saldo inicial de
R$ 2,195 bilhões é precisamente o valor que está sub judice nos outros processos. Se as decisões
naqueles feitos forem favoráveis ao contribuinte, o saldo de prejuízos será majorado, o que pode
2012
2013
2014
2015
Saldo antes compensação
2.195.215.146,19

856.885.894,92

-

-

Lucro Real antes compensação
2.387.113.377,01

7.894.476.437,15

2.882.799.977,37

-

Prejuízo Compensado p/ SP
716.134.013,10

1.848.827.008,17

-

Auto de infração (glosa despesas)
2.073.984.127,21

2.913.901.869,01

2.868.088.699,88

412.871.422,25

Resultado ajustado antes compensação
4.461.097.504,22

10.808.378.306,16

5.750.888.677,25

412.871.422,25

limite 30%
1.338.329.251,27

3.242.513.491,85

1.725.266.603,18

123.861.426,68

Prejuízo compensado no AI
622.195.238,16

-

-

-

compensação indevida (AI)
-

991.941.113,25

-

-

Saldo após ajuste
856.885.894,92

-

-

-

(=)fórmula saldo
856.885.894,93

-

-

-

Saldo de Prejuízo Fiscal (início de 2012)
2.195.215.146,19
Prejuízo Compensado pelo Contribuinte (em 2012)
-716.134.013,10
Saldo Remanescente para 2013
1.479.081.133,09
Prejuízo Compensado pelo Contribuinte em 2013
-1.848.827.008,17
Compensação Indevida (Cálculo Preliminar)
-369.745.875,08
Fl. 11021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
62
tornar a compensação de R$ 1,848 bilhão em 2013 totalmente legítima, esvaziando por completo
a infração de "compensação indevida".
Julgar com base em números que sabemos serem provisórios e passíveis de alteração
substancial viola a segurança jurídica e a busca pela verdade material.
3. Conclusão e Proposta de Encaminhamento
A análise conjunta dos autos demonstra que a matéria de fundo está contaminada por
questões prejudiciais de alta complexidade, tanto externas (outros processos administrativos e
judiciais) quanto internas (a correta apuração do tributo a recolher).
A própria decisão unânime de sobrestamento proferida no PAF no 16327.721032/2014-11
pela Turma coirmã, por reconhecer esta exata cadeia de dependência, serve como um forte
paradigma da prudência que devemos adotar.
Ante o exposto, voto pelo SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, até o trânsito em
julgado das decisões administrativas e judiciais (cf. tabela apresentada pela recorrente em
resposta à intimação, e-fls. 10718 e ss.) que definam o saldo de prejuízos fiscais do Recorrente, em
especial o julgamento de mérito do PAF no 16327.721032/2014-11.

DA PREJUDICIALIDADE – A INCERTA DEFINIÇÃO DO ESTOQUE DE PREJUÍZOS
FISCAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO DA
MULTA DE OFÍCIO
Conforme já exposto, a incerteza sobre o saldo de prejuízos fiscais disponíveis para
compensação, em razão de litígios pendentes, já seria, por si só, motivo suficiente para o
sobrestamento do feito. Contudo, a análise aprofundada dos autos, enriquecida pelos elementos
trazidos em sede de diligência, revela uma segunda e igualmente robusta prejudicialidade, que
atinge o próprio cerne da sanção aplicada: a impossibilidade de se apurar, neste momento, a
correta base de cálculo da multa de ofício.
1. A Distinção Técnica entre "Tributo Devido" e "Tributo a Recolher"
Para a correta aplicação da multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, é
imperativo distinguir dois conceitos fundamentais na apuração do IRPJ e da CSLL no regime do
lucro real anual:
Tributo Devido: É o valor apurado em 31 de dezembro, resultante da aplicação da alíquota sobre
o lucro real (base de cálculo). Ele representa a totalidade da obrigação tributária principal
nascida com a ocorrência do fato gerador.
Tributo a Recolher: É o saldo remanescente dessa obrigação após se deduzirem os valores que o
contribuinte já antecipou ao longo do ano, seja via estimativas mensais, seja por retenções na
fonte.
Quando as antecipações superam o tributo devido, surge o Saldo Negativo, que representa
um crédito do contribuinte contra o Fisco, ou seja, um pagamento efetuado a maior.
A multa de ofício, por expressa disposição legal, incide sobre a "falta de pagamento ou
recolhimento". Portanto, sua base de cálculo não é o "tributo devido" em sua totalidade, mas sim
o "tributo a recolher" que, ao final do exercício, se apurou como não pago.
Fl. 11022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
63
2. O Impacto dos Saldos Negativos na Base de Cálculo da Multa
A diligência determinada por este Colegiado confirmou o que a Recorrente já alegava: a
existência de vultosos saldos negativos de IRPJ e CSLL nos períodos autuados. A título
exemplificativo, a resposta à intimação (e-fls. 10718) aponta:

Saldo negativo de IRPJ 2012: R$ 138.704.913,42

Saldo negativo de CSLL 2012: R$ 128.579.611,84

Saldo negativo de CSLL 2014: R$ 309.555.228,09
Esses valores representam recolhimentos espontâneos e antecipados feitos pelo
contribuinte. A autoridade fiscal, ao lavrar o auto de infração, glosou despesas, recalculou o
"tributo devido" e aplicou a multa de ofício sobre a diferença apurada, ignorando a existência
desses pagamentos a maior.
Tal procedimento é tecnicamente falho. A multa de ofício não pode incidir sobre valores
que, na prática, já haviam sido recolhidos aos cofres públicos. A base de cálculo correta da multa
seria, no máximo, a diferença entre o novo "tributo devido" (recalculado pela fiscalização) e o
"saldo negativo" (pagamentos antecipados) já existente. Se o novo tributo devido for inferior ao
saldo negativo, não há sequer base de cálculo para a multa de ofício.
3. A Prejudicialidade Decorrente da Instabilidade dos Próprios Saldos Negativos
A questão se torna ainda mais complexa – e a prejudicialidade, mais evidente – ao se
constatar que os próprios saldos negativos, que deveriam ser abatidos da base de cálculo da
multa, também estão em discussão.
A resposta à diligência é clara ao informar que parte desses créditos:

Já foi utilizada em PER/DCOMPs homologadas;

Está sendo utilizada em PER/DCOMPs pendentes de análise;

Remanesce em discussão na esfera administrativa ou judicial (e.g., a parcela de R$
4.083.300,74 do saldo negativo de IRPJ de 2014 e a parcela de R$ 19.217.127,91 do saldo
negativo de CSLL de 2012).
Isso significa que, para apurar a exata base de cálculo da multa de ofício, seria necessário
um procedimento de extrema complexidade, que este Colegiado não tem condições de realizar:
1. Primeiro, aguardar a definição do estoque de prejuízos fiscais (prejudicialidade no 1) para se apurar
o lucro real definitivo e, consequentemente, o "tributo devido" final.
2. Segundo, aguardar a definição de todos os litígios sobre os saldos negativos para se apurar o montante
definitivo de "antecipações" que podem ser abatidas.
3. Finalmente, subtrair o valor das antecipações (item 2) do valor do tributo devido (item 1) para
encontrar o real "tributo a recolher", que seria a única base de cálculo legítima para a multa de ofício.
Qualquer decisão de mérito neste momento seria um exercício de futurologia, pois
estaríamos validando uma multa calculada sobre uma base incerta e litigiosa.
Fl. 11023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
64
4. Conclusão e Proposta de Encaminhamento
A análise conjunta dos autos demonstra que a matéria de fundo está contaminada por
questões prejudiciais de alta complexidade, tanto em relação ao estoque de prejuízos fiscais (que
afeta a base de cálculo do tributo) quanto em relação aos saldos negativos (que afetam a base de
cálculo da multa).
Julgar o mérito agora seria ignorar essa teia de interdependências, com o risco iminente de
proferirmos uma decisão que se tornará inexequível ou injusta no futuro.
Ante o exposto, voto pelo SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, até o trânsito em
julgado das decisões administrativas e/ou judiciais que definam os saldos de prejuízos fiscais,
bases negativas e saldos negativos de IRPJ e CSLL do Recorrente, com a sugestão de que,
oportunamente, este processo seja reunido para julgamento em conjunto com o PAF no
16327.721032/2014-11, a fim de garantir uma análise coesa e definitiva da situação fiscal.

DECISÃO de AFASTAR o SOBRESTAMENTO
Contudo, submetida a questão prejudicial ao Colegiado, formou-se Douta Maioria no
sentido de afastar a proposta de sobrestamento do feito.
Prevaleceu o entendimento de que as incertezas fáticas e jurídicas apontadas, relativas
tanto ao estoque de prejuízos fiscais quanto à apuração dos saldos negativos, embora relevantes,
não constituiriam óbice intransponível ao julgamento de mérito. Conforme os debates e os
fundamentos que nortearam a posição vencedora, tais questões poderiam ser adequadamente
endereçadas e resolvidas na fase de liquidação do julgado, momento processual oportuno para a
apuração final do quantum debeatur.
Nessa linha, entendeu a Douta Maioria que eventuais divergências na execução do
acórdão, seja por parte do contribuinte ou da Fazenda Nacional, poderiam ser sanadas por meio
dos instrumentos processuais cabíveis, como os embargos de declaração ou os embargos
inominados, garantindo assim a correta aplicação do direito ao caso concreto sem a necessidade
de paralisar o andamento do processo.
Assim, superada a questão prejudicial, e na condição de Relator vencido neste ponto,
passo a proferir voto quanto ao mérito da controvérsia.
Da Operação 1 – Aumento de Capital do Unibanco e a Alocação de Despesas no
Banco Itaucard
A controvérsia central, no que tange à "Operação 1", reside em determinar a dedutibilidade
das despesas de juros apropriadas pelo Recorrente, BANCO ITAUCARD S.A., nos anos-calendário
de 2012 a 2015. Tais despesas originaram-se de uma complexa estrutura societária iniciada em
2010 no âmbito do conglomerado Itaú Unibanco.
Para a correta compreensão da matéria, é imperativo decompor a operação em suas fases
cruciais, como bem delineado pela Fiscalização e mantido pela decisão da DRJ:
Fase 1 (Julho de 2010): O Banco Itaú Unibanco S.A. (controlador) realiza um aporte de R$ 20
bilhões em sua subsidiária integral, o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., a título de
aumento de capital.
Fl. 11024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
65
Fase 2 (Julho de 2010): Imediatamente após o aporte, o Unibanco utiliza a integralidade dos R$
20 bilhões recebidos para adquirir Certificados de Depósito Interbancário (CDIs) emitidos pelo
próprio Banco Itaú Unibanco S.A., fazendo com que os recursos retornassem à sua origem de
forma instantânea.
Fase 3 (Agosto de 2012): A posição devedora (e, portanto, geradora de despesas) do Banco Itaú
Unibanco S.A., referente aos CDIs, é transferida para o ora Recorrente, Banco Itaucard S.A., que
passa a apropriar as despesas de juros correspondentes.
O objetivo ostensivo da estrutura era gerar receitas financeiras no Unibanco, que detinha
um vultoso estoque de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL a compensar, e, em
contrapartida, gerar despesas financeiras dedutíveis em uma entidade lucrativa do grupo –
inicialmente o Banco Itaú Unibanco e, a partir de agosto de 2012, o Banco Itaucard.
1.1. Do Precedente do CARF (Acórdão no 1401-002.345)
A matéria em análise não é inédita para este Conselho. A gênese desta operação, que
resultou na glosa das despesas incorridas pelo Banco Itaú Unibanco S.A. nos períodos de 2010 a
fevereiro de 2012, foi objeto de profunda análise no Processo no 16327.721149/2015-78, julgado
pela 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, resultando no Acórdão no 1401-002.345.
Naquela assentada, decidiu-se, por voto de qualidade, que a operação carecia
de propósito negocial, configurando um planejamento tributário abusivo. O voto vencedor, de
forma magistral, concluiu que:

O Unibanco, em processo de gradual extinção operacional, não necessitava do aporte de
capital, possuindo patrimônio líquido robusto e passivo diminuto.

O retorno imediato e integral dos recursos ao controlador, via aquisição de CDIs,
evidenciava a circularidade e a artificialidade da transação, cujo único fim era a geração
de efeitos fiscais.

As despesas de juros, portanto, não eram necessárias, usuais ou normais à atividade do
Banco Itaú Unibanco, sendo, por conseguinte, indedutíveis.
O presente caso é um mero desdobramento fático daquela operação já analisada e
rechaçada pela Turma 1401. A transferência da obrigação de arcar com as despesas do Banco Itaú
Unibanco para o Banco Itaucard em 2012 é um ato subsequente que não tem o condão de
convalidar o vício de origem da operação. A despesa que nasce artificial não se torna necessária
pela simples mudança do devedor contábil dentro do mesmo grupo econômico.
1.2. Da Ausência de Causa Legítima e a Prevalência da Substância sobre a Forma
A análise da presente controvérsia exige que se ultrapasse a mera formalidade dos atos
jurídicos isoladamente considerados. A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que
a realidade econômica e a essência dos fatos devem prevalecer sobre a roupagem jurídica adotada
pelas partes. É imperativo, portanto, analisar o "filme" completo da operação, e não apenas as
"fotografias" de cada ato individual.
Ao fazê-lo, emerge com clareza a ausência de uma causa legítima para a geração das
despesas glosadas, conforme demonstram os seguintes pontos irrefutáveis:
Fl. 11025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
66
Desnecessidade Econômica do Aporte e Imediata Circularidade dos Recursos
A operação carece de qualquer racionalidade econômica ou empresarial. À época do
suposto aumento de capital, o Unibanco não apenas não necessitava de recursos, como possuía
excedente de liquidez. Os autos demonstram que a companhia detinha:

Patrimônio Líquido de R$ 9,2 bilhões, mais que suficiente para honrar todas as suas
obrigações;

Passivo total inferior a R$ 1 bilhão;

Aplicações em CDIs de aproximadamente R$ 10 bilhões, evidenciando recursos
excedentes.
O aporte de R$ 20 bilhões era, portanto, economicamente injustificado. A artificialidade
da operação torna-se ainda mais flagrante ao se constatar a imediata e integral circularidade dos
recursos: o capital aportado pelo Itaú Unibanco em um dia foi integralmente devolvido nos dias
seguintes através da aquisição de CDIs. O resultado líquido foi nulo em termos patrimoniais; o
dinheiro nunca deixou efetivamente o caixa do controlador para ser empregado em uma atividade
produtiva da controlada.
Desvirtuamento dos Institutos Jurídicos Utilizados
Os institutos de direito privado foram utilizados para finalidades completamente distintas
daquelas para as quais foram concebidos, em claro desvio de finalidade:

Aumento de Capital: Conforme a Lei das S.A., destina-se a prover a companhia de
recursos de forma permanente para a realização de seu objeto social. No caso, os
recursos sequer permaneceram na companhia, sendo devolvidos de imediato.

Emissão de CDIs: Visa suprir necessidades reais de liquidez entre instituições. Ora, não
havia falta de liquidez no Itaú Unibanco; ao contrário, os recursos eram seus e
retornaram à origem, evidenciando que a captação foi fabricada.
Houve, portanto, o uso de formas jurídicas lícitas para a consecução de um resultado
ilegítimo do ponto de vista fiscal: a criação de despesas artificiais e dedutíveis.
Inconsistência da Justificativa Regulatória
A Recorrente alega que as normas do BACEN e da CVM a teriam induzido a buscar a
aceleração da compensação de prejuízos para otimizar seu Patrimônio de Referência Exigido
(PRE). O argumento não prospera.
Primeiro, inexiste qualquer determinação regulatória que imponha a realização de
operações artificiais para esse fim. Segundo, e mais importante, as normas prudenciais sobre o
PRE visam garantir a solidez e a estabilidade do sistema financeiro, evitando crises bancárias. É
um contrassenso invocar uma norma de proteção sistêmica para justificar um artifício fiscal. Como
bem pontuaram as Contrarrazões da PGFN, "é absolutamente indevido extrair de uma norma de
regulação bancária [...] um incentivo para a elaboração de esquema de elisão fiscal com a
finalidade de reduzir o pagamento de tributos".
A Confissão do Objetivo Meramente Tributário
Corroborando toda a análise, a própria Recorrente, em sua peça recursal, confessa o real e
único objetivo da operação: a compensação dos prejuízos fiscais do Unibanco "demandaria um
tempo extremamente longo [...] retardando a incorporação do Unibanco pelo Itaú-Unibanco".
Fl. 11026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
67
Acelerar a compensação de prejuízos fiscais por meio de estruturas artificiais não constitui
uma causa legítima que justifique a geração de despesas para outra empresa do grupo. Trata-se
de pura economia tributária indevida, desprovida de qualquer substância negocial.
Em suma, a "Operação 1" configura um negócio jurídico desprovido de causa legítima,
realizado com o único propósito de gerar despesas financeiras artificiais no Itaú Unibanco
(posteriormente alocadas ao Itaucard) e receitas compensáveis com prejuízos fiscais no Unibanco.
Os atos praticados, embora formalmente válidos, carecem de substância econômica,
caracterizando planejamento tributário abusivo que não pode ser oponível ao Fisco.
Correta, portanto, a glosa das despesas financeiras por serem desnecessárias nos termos
do art. 299 do RIR/99, uma vez que decorrem de operação artificial, circular e sem qualquer
justificativa empresarial que não a mera economia tributária.
1.3. Conclusão sobre a Operação 1
Diante do exposto, resta claro que as despesas de juros glosadas pela autoridade fiscal,
apropriadas pelo Recorrente, são indedutíveis, pois:
a) Originam-se de uma operação circular e artificial, desprovida de propósito negocial, conforme
já decidido por este Conselho no Acórdão no 1401-002.345;
b) A mera transferência da obrigação de arcar com as despesas para o Recorrente não convalida
o vício original da operação;
c) As despesas não cumprem os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade para a
atividade empresarial do Banco Itaucard, violando o disposto no art. 299 do RIR/99.
Assim, a decisão da DRJ que manteve a glosa das despesas decorrentes da "Operação 1"
mostra-se irretocável, devendo ser integralmente mantida.
Da Operação 2 – Circulação de Recursos
A denominada "Operação 2" consiste em complexa circulação de recursos entre três
empresas do grupo Itaú, realizada em 2011, que resultou na criação artificial de despesas
financeiras para o Banco Itaucard S.A., sem qualquer alteração patrimonial efetiva no grupo
econômico.
Da Estrutura da Operação
A operação desenvolveu-se em dois ciclos idênticos, utilizando os mesmos R$ 11
bilhões que circularam entre as empresas do grupo:
4
Primeiro Ciclo (21 a 27/09/2011)
Etapa 1: Itaú Unibanco transfere R$ 5,5 bilhões ao Banco Itaucard via aquisição de CDI
Etapa 2: Banco Itaucard, com esses recursos mais outros R$ 5,5 bilhões próprios, realiza
aumento de capital de R$ 11 bilhões no Banco Itauleasing
Etapa 3: Banco Itauleasing no mesmo dia devolve os R$ 11 bilhões ao Itaú Unibanco (R$ 9,1
bilhões liquidando CDIs anteriores + R$ 1,9 bilhão adquirindo novo CDI)
5
Segundo Ciclo (29/11/2011)
Etapa 1: Itaú Unibanco transfere R$ 11 bilhões ao Banco Itaucard via aquisição de 2 CDIs
Fl. 11027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
68
Etapa 2: Banco Itaucard integraliza a segunda parcela do aumento de capital no Banco
Itauleasing
Etapa 3: Banco Itauleasing no mesmo dia retorna os R$ 11 bilhões ao Itaú Unibanco via
aquisição de CDIs
Da Artificialidade da Operação
1. CIRCULARIDADE ABSOLUTA DOS RECURSOS
O diagrama da operação revela sua natureza circular:
Itaú Unibanco → Banco Itaucard → Banco Itauleasing → Itaú Unibanco
(CDI) (Aumento Capital) (CDI) (Retorno)
Resultado líquido: ZERO. Os recursos saíram e retornaram ao Itaú Unibanco no mesmo dia,
caracterizando mero "passeio contábil" sem qualquer substância econômica.
2. DESVIRTUAMENTO DO AUMENTO DE CAPITAL
O suposto "aumento de capital" do Banco Itauleasing violou frontalmente o conceito legal
do instituto:

Lei 6.404/76: Capital social deve ser destinado "de modo permanente à realização
do objeto social"

Realidade: Recursos foram imediatamente devolvidos ao Itaú Unibanco

Aplicação: R$ 22 bilhões ficaram aplicados em CDIs até 2015, nunca utilizados em
operações de arrendamento mercantil (objeto social do Itauleasing)
Como destacou a Autoridade Fiscal:
"O aumento de capital social não foi destinado de modo permanente à realização do objeto
social do Banco Itauleasing"
3. BANCO ITAUCARD COMO MERO INTERMEDIÁRIO
O Banco Itaucard jamais dispôs economicamente dos recursos:

Recebeu R$ 16,5 bilhões via emissão de CDIs

No mesmo dia ou poucos dias depois, repassou tudo ao Itauleasing

Ficou apenas com a obrigação de pagar juros sobre recursos que nunca utilizou

Trocou "captações" no Itaú por "captações" no Unibanco, sem alteração patrimonial
4. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
Os CDIs são instrumentos para suprir necessidades reais de liquidez entre instituições
financeiras. No caso:

Itaú Unibanco: Não tinha falta de liquidez - os recursos eram originalmente seus

Banco Itaucard: Não necessitava dos recursos - repassou-os imediatamente

Banco Itauleasing: Não utilizou os recursos em suas operações - devolveu-os no mesmo dia
Fl. 11028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
69
Do Propósito Exclusivamente Fiscal
A Autoridade Fiscal demonstrou o real objetivo da operação:
Para o Banco Itaucard:

Gerar despesas financeiras dedutíveis de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

Reduzir artificialmente o lucro tributável
Para o Banco Itauleasing:

Criar receitas financeiras que seriam compensadas com déficits de arrendamento mercantil

Evitar bases negativas de PIS/COFINS sem aproveitamento fiscal
Para o Itaú Unibanco:

Ora auferir receitas (captação do Itaucard), ora gerar despesas (captação do Itauleasing)

Alocar receitas e despesas conforme conveniência tributária

Da Inadequação do Argumento da "Arrecadação Global"
A recorrente apresentou laudo da KPMG alegando que a operação teria resultado
em maior arrecadação global para o Fisco.
1. Vício Metodológico Fatal
O laudo compara cenários incomparáveis:

Cenário A: Com as operações realizadas

Cenário B: Recursos ficando "parados", sem gerar receitas ou despesas
Tal comparação é absurda e irreal. Como bem destacou a PGFN:
"O argumento do Recorrente é baseado em uma premissa absurda, porque visou comparar os
rendimentos [...] a uma situação hipotética em que os recursos [...] ficassem 'parados', sem
nenhum rendimento"
2. Comparação Correta Não Realizada
O que deveria ter sido demonstrado:

Que apesar das operações, a arrecadação global não foi afetada

Que as despesas de uma empresa foram integralmente compensadas por receitas tributadas
em outra
Isso não foi demonstrado. Ao contrário, a fiscalização comprovou que 30% das receitas foram
excluídas via compensação de prejuízos fiscais.
3. Irrelevância do Argumento
Ainda que houvesse saldo positivo de arrecadação, isso não legitimaria operações
artificiais. Como estabelecido na jurisprudência:
"O mero intuito de obter economia fiscal não autoriza o contribuinte a efetuar operações
sem substância"
Fl. 11029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
70
Da Comparação com Operações Genuínas
OPERAÇÃO BANCÁRIA TÍPICA:
Captação de Terceiros → Banco → Empréstimo a Clientes
(Taxa X) (Taxa Y = X + Spread)
Características: Recursos externos, risco de crédito, spread bancário, função social de
intermediação
"OPERAÇÃO 2" - CIRCULAÇÃO ARTIFICIAL:
Itaú → Itaucard → Itauleasing → Itaú (mesmo dia)
Características: Recursos próprios, sem risco, sem spread real, sem função econômica
A diferença é evidente e insuperável.
Conclusão quanto à Operação 2
A "Operação 2" configura esquema artificial de circulação de recursos, destituído de
qualquer propósito negocial legítimo. Trata-se de simulação relativa mediante a qual se buscou
criar:
1. Despesas financeiras fictícias no Banco Itaucard
2. Receitas financeiras compensáveis no Banco Itauleasing
3. Manipulação contábil das bases tributáveis conforme conveniência
Os negócios jurídicos declarados - emissão de CDIs e aumento de capital - foram desvirtuados de
suas finalidades típicas, servindo apenas como instrumentos formais para uma operação que, em
sua essência econômica, constituiu mero trânsito circular de recursos próprios.
A operação não atende aos requisitos de necessidade, normalidade e usualidade exigidos pelo art.
299 do RIR/99, configurando despesa operacional indedutível.
A recorrente contesta a glosa das despesas financeiras decorrentes da "Operação 2", que
envolveu uma complexa circulação de recursos entre o Itaú Unibanco, o Banco Itaucard e o Banco
Itauleasing. Argumenta que a operação teve propósito negocial legítimo, visando à compensação
de prejuízos fiscais e bases negativas do Banco Itauleasing, e que as transações com CDI’s são
operações típicas de instituições financeiras, não configurando simulação. Apresenta ainda um
laudo da KPMG para demonstrar que a operação não resultou em prejuízo para a arrecadação
global.
A PGFN, em suas contrarrazões, refuta os argumentos da recorrente, sustentando que a
"Operação 2" configura planejamento tributário abusivo. Resume-se a argumentação da PGFN nos
seguintes pontos:
Mero trânsito de recursos: A operação consistiu em uma série de transferências de recursos
entre as empresas do grupo, sem justificativa econômica plausível, configurando mero trânsito
de valores para gerar despesas financeiras artificiais.
Fl. 11030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
71
Desvirtuamento da finalidade: As operações com CDI’s e o aumento de capital foram
utilizados em desconformidade com sua finalidade típica, servindo apenas para simular despesas
e receitas, sem qualquer substância econômica.
Imprestabilidade do laudo da KPMG: O laudo apresentado pela recorrente compara a
situação real com uma hipótese em que as operações não tivessem ocorrido, o que é irrelevante
para a análise da licitude da operação realizada. A comparação, ademais, parte da premissa falsa
de que os recursos ficariam "parados" caso a operação não tivesse ocorrido, desconsiderando a
possibilidade de aplicações a taxas de mercado.
A decisão recorrida analisou a "Operação 2" com acuidade, acolhendo os argumentos da
fiscalização e glosando as despesas financeiras. Destacam-se os seguintes pontos da análise
realizada pelo julgador de primeira instância:
Descrição detalhada da operação: a decisão descreve minuciosamente as etapas da
"Operação 2", demonstrando o fluxo circular dos recursos entre as empresas do grupo.
Desvirtuamento da finalidade do aumento de capital: o aumento de capital do Banco
Itauleasing não atendeu à sua finalidade típica, prevista na Lei das Sociedades por Ações, de
destinar os recursos à realização do objeto social. Os valores foram imediatamente devolvidos ao
Itaú Unibanco, configurando simulação.
Desvirtuamento da finalidade das operações com CDI’s: as operações com CDI’s não foram
realizadas para fins de captação ou aplicação de recursos excedentes, mas sim para simular
transferências e gerar despesas financeiras artificiais.
Ausência de propósito negocial: a operação, como um todo, carece de propósito negocial,
tendo como único objetivo a redução da carga tributária.
Irrelevância da "compensação" entre receitas e despesas: o fato de as despesas financeiras
geradas para uma empresa corresponderem a receitas financeiras para outra empresa do grupo
não afasta a glosa, pois as despesas desnecessárias não se tornam necessárias pelo simples
reconhecimento da receita por outra companhia. Ademais, a recorrente não demonstrou que as
receitas correspondentes foram integralmente tributadas.
A recorrente, em seu recurso, não apresenta argumentos capazes de infirmar as conclusões
da decisão recorrida. A alegação de que as operações com CDI’s são típicas de instituições
financeiras não se sustenta diante da ausência de causa legítima na operação como um todo. A
recorrente não demonstra que a operação atendeu a qualquer necessidade financeira das
instituições envolvidas, a não ser a de gerar despesas financeiras artificiais.
O laudo da KPMG, apresentado pela recorrente, não contribui para o deslinde da
controvérsia, pois compara a situação real com uma hipótese que não se concretizou. A questão
central é a licitude da operação realizada, e não o que teria acontecido se ela não tivesse ocorrido.
Ademais, a comparação parte de uma premissa falsa, ao pressupor que os recursos ficariam
"parados" caso a operação não tivesse ocorrido, desconsiderando a possibilidade de aplicações a
taxas de mercado.
Diante do exposto, acolhendo os fundamentos apresentados pela PGFN em suas
contrarrazões e considerando a robusta análise realizada pela decisão recorrida, nego provimento
ao recurso da recorrente, mantendo a glosa das despesas financeiras decorrentes da “Operação
2”.
Fl. 11031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
72
Da Correta Base de Cálculo da Multa De Ofício e a Exclusão dos Saldos Negativos
Registro meu voto porque fui vencido como exposto acima. Desse modo, entendo que se
deve afastar a incidência da multa de ofício sobre os valores que já haviam sido recolhidos
espontaneamente pelo contribuinte e que compuseram os saldos negativos apurados nos anos-
calendário de 2012 a 2015.
A matéria, embora complexa em sua apuração, assenta-se sobre um princípio jurídico
simples e fundamental: a penalidade por falta de pagamento não pode alcançar valores que, de
fato, já foram recolhidos espontaneamente (de modo antecipado) durante o ano-calendário.
É importante observar que, tenha ou não a recorrente utilizado o valor do saldo negativo
em compensações (considerando que ainda há valores em discussão), o valor da multa de ofício a
ser aplicada (75%) deve incidir unicamente sobre o valor que supere o valor do saldo negativo
(considerando que o saldo negativo é formado por pagamentos antecipados, cujos recolhimentos
já foram feitos espontaneamente antes do fato gerador do Lucro Real Anual [31/12 de cada ano]).
1. A DISTINÇÃO ENTRE "TRIBUTO DEVIDO" E "TRIBUTO A RECOLHER"
O art. 44, I, da Lei no 9.430/96 é inequívoco ao determinar que a multa de ofício incidirá
sobre a "falta de pagamento ou recolhimento". Para a correta aplicação da norma, é imperativo
distinguir dois conceitos basilares na apuração do IRPJ/CSLL pelo regime anual:

Tributo Devido: É o montante da obrigação tributária principal, apurado em 31 de dezembro,
resultante da aplicação da alíquota sobre o lucro real. Ele representa o valor total do tributo
gerado no período.

Tributo a Recolher: É o saldo final dessa obrigação após se deduzirem todos os valores que o
contribuinte já antecipou ao longo do ano, seja por meio de estimativas mensais, seja por
retenções na fonte.
Quando o montante das antecipações supera o "Tributo Devido", surge o Saldo Negativo.
Este saldo não é uma mera expectativa de direito; ele é a prova de um pagamento efetuado a
maior, um crédito líquido e certo do contribuinte contra o Fisco, representando recursos que já
ingressaram nos cofres públicos.
2. O EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO FISCAL E A BASE DE CÁLCULO CORRETA
A diligência determinada por este Colegiado confirmou a existência de vultosos saldos
negativos nos períodos autuados. A título exemplificativo, a resposta à intimação (e-fls. 10718 e
ss.) aponta:

Saldo negativo de IRPJ de 2012: R$ 138.704.913,42

Saldo negativo de CSLL de 2012: R$ 128.579.611,84

Saldo negativo de CSLL de 2015: R$ 138.937.480,41
A autoridade fiscal, ao glosar as despesas, recalculou o "Tributo Devido" e, de forma
equivocada, aplicou a multa de ofício sobre a totalidade da diferença encontrada. Tal
procedimento ignora que parte substancial desse "novo" débito já havia sido paga aos cofres pelas
antecipações que geraram o saldo negativo. Mesmo que os tenha utilizado como crédito, os
Fl. 11032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
73
valores antecipados que formaram o saldo negativo não configuram “falta de pagamento” de
modo a ensejar a aplicação de multa de ofício.
A multa por "falta de pagamento" não pode, por definição, incidir sobre valores que já
foram pagos antecipadamente durante o ano-calendário. A base de cálculo correta da multa de
ofício é, e somente pode ser, o valor do novo "Tributo Devido" (recalculado pela fiscalização)
que exceder o montante dos recolhimentos espontâneos já efetuados (que formaram o saldo
negativo). Se o novo tributo devido for inferior ao saldo negativo (o qual se constitui com os
valores que já foram recolhidos espontaneamente), não há sequer base de cálculo para a multa de
ofício, pois não houve "falta de recolhimento".
3. CONCLUSÃO E DETERMINAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO
Ainda que a utilização de parte desses saldos negativos em Declarações de Compensação
(PER/DCOMPs) – algumas já homologadas, outras pendentes – adicione complexidade ao cálculo
final, o raciocínio permanece inalterado. Os valores já utilizados em compensações homologadas
não podem ser novamente abatidos, mas os valores que foram antecipados devem,
obrigatoriamente, ser considerado para reduzir a base de cálculo da multa.
Portanto, voto por afastar a multa de ofício de 75% sobre os valores correspondentes aos
saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados pela Recorrente nos anos-calendário de 2012 a 2015,
devendo a base de cálculo da penalidade ser recalculada em fase de liquidação para incidir apenas
sobre a diferença de tributo que, após a compensação com os referidos saldos (expurgados os
valores já utilizados em compensações homologadas), efetivamente não foi recolhida.
Da Duplicidade na Glosa de Prejuízos Fiscais e a Necessária Apuração em
Liquidação
Como fui vencido em relação ao sobrestamento também neste ponto, entendo que se deve
reconhecer a potencial duplicidade de cobrança na glosa de prejuízos fiscais e determinar que a
questão seja resolvida em fase de liquidação do julgado.
Conforme alegado pela Recorrente e não refutado de forma conclusiva pela fiscalização, a
infração
de "Compensação
Indevida
de
Prejuízo
Operacional" no
valor
de R$
991.941.113,25 (referente a 2013) parece incluir parcelas que também são objeto de exigência em
outros processos administrativos, notadamente o PAF no 16327.721032/2014-11.
A sobreposição de lançamentos sobre a mesma materialidade fática – a suposta utilização
indevida de um mesmo estoque de prejuízos fiscais deve ser reconhecida de ofício pela
Administração Tributária
Considerando que o mérito daquele outro processo ainda está pendente de decisão
definitiva, conforme já exposto em minha preliminar de sobrestamento, esta Turma não possui os
elementos necessários para, neste momento, definir qual lançamento deve prevalecer ou qual o
exato montante da sobreposição.
Dessa forma, a solução que melhor resguarda o direito de ambas as partes e a correta
aplicação da lei é determinar que essa verificação seja feita na fase de liquidação. Quando os
demais processos transitarem em julgado, a autoridade fiscal terá o dever de realizar o encontro
de contas e garantir que o contribuinte não seja cobrado duas vezes pela mesma glosa de
prejuízos.
Fl. 11033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
74
Assim, voto por determinar que a eventual duplicidade de cobrança referente à glosa de
prejuízos fiscais seja apurada na fase de liquidação do julgado, devendo ser excluído do presente
lançamento qualquer valor que já tenha sido definitivamente constituído em outro processo
administrativo fiscal.
Do Pis e Cofins
A recorrente contesta a glosa das despesas com juros de CDI's da base de cálculo do PIS e
da COFINS. Alega que a legislação autoriza a dedução de despesas financeiras da receita bruta e
que não se pode aplicar por analogia a legislação do IRPJ a esses tributos. Sustenta ainda que os
valores lançados a título de PIS/COFINS, mesmo com exigibilidade suspensa, deveriam ser
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A fiscalização, por sua vez, argumenta que as despesas glosadas não se enquadram no
conceito de "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira", previsto na alínea
"a" do inciso I do § 6o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que autoriza a exclusão da receita bruta.
Sustenta que as operações realizadas pela recorrente não configuram intermediação financeira,
pois não envolveram a captação de recursos de terceiros e o empréstimo a outros com a cobrança
de spread, mas sim transferências intragrupo que permitiram a criação artificial de despesas de
captação sem a correspondente receita de empréstimos.
Em síntese a Autoridade Fiscal considerou que as a lei não elenca como deduções ou
exclusões as despesas originadas em operações estruturadas e criadas para gerar despesas
contábeis, sem fundamentação econômica. A alínea “a”, do inciso I, do art. 3o da L. 9718/98
autoriza a exclusão da receita bruta das “despesas incorridas nas operações de intermediação
financeira”.
[As despesas foram glosadas justamente porque foram artificialmente criadas, não se trata de
sacrifício para incrementar a receita. (de acordo com o conceito de despesa)]
Expõe a Autoridade:
A intermediação financeira descrita na letra “a” acima corresponde à captação de recursos
de terceiros e o empréstimo para outros, com a cobrança de um spread pelo banco.

O diagrama das operações bancárias típicas revela este spread (y-x), demonstrando a
relação direta entre valores captados e valores emprestados aos clientes (intermediação
financeira).
A inserção de operações de transferências intra grupo, como as relatadas, possibilitam a
criação artificial de supostas “despesas de captação”, sem a contrapartida de “receitas por
empréstimos”, operação que não configura a intermediação financeira prevista na norma.
Os valores das despesas de juros com captações de CDI registradas pelo Banco Itaucard
S.A. , objeto de glosa na apuração do IRPJ e da CSLL foram utilizados para glosa na
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, lançadas por meio de auto de infração, por
não haver previsão legal para sua exclusão/dedução na apuração das bases de cálculo
(Receita Bruta, conf. Art. 3o da Lei 9.718/98).
Ainda que as bases utilizadas sejam as mesmas, sua fundamentação não se confunde, visto
que, as deduções da receita bruta para apuração das bases de cálculo do PIS e Cofins são as
Fl. 11034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
75
previstas em Lei, de forma que “captações” realizadas para “aumento de capital” não
correspondem à despesas de intermediação financeira.
A decisão recorrida, acompanhando o entendimento da fiscalização, manteve a glosa das
despesas. O voto condutor analisou o conceito de "intermediação financeira" à luz da Resolução
CFC 1.138/2008, da Carta Circular BACEN no 3.316/2008 e do Parecer PGFN/CAT no 325/2009,
concluindo que, embora o conceito englobe as despesas de captação, as despesas em questão não
se enquadram na hipótese legal, pois foram geradas em operações atípicas e dissimuladas.
Transcrevo os fundamentos expostos no voto condutor, que abordou adequadamente a
matéria, de modo a demonstrar que sua conclusão deve ser mantida integralmente:

5. As despesas de juros não poderiam ser objeto de glosa das base de cálculo do PIS e da
COFINS, pois não correspondem a despesas de intermediação financeira, mas sim de captação
em operações realizadas no mercado interfinanceiro. Caso se entenda pela correção da glosa
de tais despesas, o crédito tributário constituído de PIS e COFINS deveriam ser excluídos da
base de cálculo do IRPJ e CSLL;
Alega a impugnante que as despesas de juros não poderiam ser glosadas das bases de
cálculo do PIS e da COFINS sob o argumento da autoridade fiscal que considerou que os
recursos financeiros que geraram as despesas incorridas nas captações de DI já lhes
pertenceriam, não havendo que se falar em “intermediação financeira”. Destaca que não se
tratam de despesas relativas a intermediação financeira, mas sim a despesas de captação em
operações realizadas no mercado interfinanceiro, cuja dedutibilidade é autorizada na alínea
"a" do inciso III do art. 1o da Lei 9.701/98 e do §5o do art. 3o da Lei 9.718/98.
A conclusão sobre as alegações postas pelo sujeito passivo passa pela análise do termo
"intermediação financeira" e a verificação se as despesas ora glosadas se tratam de despesas
de intermediação financeira (alínea "a" do inciso I do §6o do art. 3o da Lei 9.718/98) ou de
despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro (alínea "a" do
inciso III do art. 1o da Lei 9.701/98 e do §5o do art. 3o da Lei 9.718/98).
O termo "intermediação financeira" não tem seu conceito definido na legislação tributária,
assim, deve ser buscado nos demais ramos do direito.
A resolução CFC 1.138/2008 em seu item 29 assim irá dispor:
Na atividade bancária, por convenção, assume-se que as despesas com intermediação
financeira devem fazer parte da formação líquida da riqueza e não de sua distribuição.
Despesas de intermediação financeira – inclui os gastos com operações de captação,
empréstimos, repasses, arrendamento mercantil e outros.
Portanto, por essa resolução as despesas de intermediação financeira têm conceito amplo,
com as despesas de captação sendo englobadas nesse conceito.
Por sua vez, a Carta Circular BACEN no 3.316 de 2008 coloca que as despesas de
intermediação financeira serão compostas por diversas despesas, sendo uma delas as
despesas com captação:
Com base no art. 6o, inciso I, da Resolução no 3.490, de 29 de agosto de 2007, o
Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE), de que trata o art. 3o, inciso I, da
Circular no 3.383, de 30 de abril de 2008, deve ser composto por:
(...)
III - despesas de intermediação financeira, que correspondam ao somatório dos valores
referentes a:
a) despesas de captação;
b) despesas de obrigações por empréstimos e repasses;
c) despesas de arrendamento mercantil;
Fl. 11035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
76
d) despesas de câmbio;
e) despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos;
f) despesas de obrigações por operações vinculadas a cessão; (Redação dada pela
Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
g) despesas de obrigações por fundos financeiros e de desenvolvimento; (Redação dada
pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
h) despesas com captação em títulos de desenvolvimento econômico; (Redação dada
pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
i) dispêndio de depósitos intercooperativos; (Redação dada pela Carta Circular no
3.765, de 26/4/2016.)
j) outras despesas operacionais originadas de operações que tenham como
características: serem decorrentes de intermediação financeira ou de prestação de
serviços; não serem decorrentes de operações relacionadas ao Ativo Permanente; não
representem constituição de provisões; não representem prejuízos em operações de
venda ou transferência de ativos financeiros; não representem despesas
administrativas; e não representem taxas pagas a prestadores de serviços
terceirizados; (Redação dada pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
Também evidencia que as despesas de intermediação financeira englobam as despesas de
captação o disposto no Parecer PGFN/CAT no 325/2009, in verbis:
20. Note-se que a intermediação financeira ou atividade financeira intermediada é
realizada por instituições financeiras típicas (bancos, sociedades e cooperativas de
crédito), que captam recursos junto aos agentes econômicos superavitários e os
repassam aos agentes econômicos deficitários.
21. Vê-se, pois, que a mediação ou intermediação financeira é a atividade de captar
recursos junto a entidades econômicas superavitárias e repassá-las às unidades
econômicas deficitárias, conforme KAUFMAN1.
22. No caso da atividade financeira desintermediada, praticada por entidades
equiparadas a instituições financeiras, a mesma se dá diretamente entre os agentes
econômicos superavitários (poupadores) e os agentes econômicos deficitários
(necessitados), sendo tais entidades meras intervenientes, com o fim de dinamizar a
atividade financeira.
23. Voltando ao caso concreto, é inequívoco que a legislação, ao referir-se a despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira, reporta-se àquelas operações
praticadas pelas instituições financeiras típicas, ou seja, à atividade financeira
intermediada, onde a captação de recursos é essencial.
24.Para comprovar esta assertiva, recorra-se ao Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – COSIF, instituído pela Circular no 1.273, em 29 de
dezembro de 1987 - que dispõe sobre os critérios e procedimentos contábeis a serem
observados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, com o objetivo de uniformizar os procedimentos de
registro e elaboração de demonstrações financeiras52 -, ao qual se submetem as
instituições financeiras e as entidades a elas equiparadas (inclusive o Autor, que é
sociedade supervisionada pelo Banco Central do Brasil)
25.O COSIF traz planilha que, na elaboração das demonstrações financeiras, deve ser
obrigatoriamente preenchida pelas instituições financeiras e entidades equiparadas.
26. Desta planilha constam, no item 15, as despesas de intermediação financeira, nos
seguintes termos:

1 Citado no artigo “Intermediação Financeira no Brasil Influência da Taxa de Captação sobre Taxa de
Aplicação”,
de
Ademir
Clemente
e
Marcos
Roberto
Kühl
–
site
http://www.congressoeac.locaweb.com.br/artigos62006/236.pdf - consultado em 03.02.2009.
2 Banco Central do Brasil - site http://www.bcb.gov.br/?COSIF – consultado em 30.01.2009
Fl. 11036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
77

27. Note-se que as despesas inseridas na rubrica despesas de intermediação
financeira são “despesas de operações de captação no mercado”, “despesas de
operações de empréstimos e repasses”, “despesas de operações de arrendamento
mercantil”, “resultado de operações de câmbio” e “provisão para créditos de
liquidação duvidosa”.
28. Ou seja, como despesas de intermediação financeira foram consideradas apenas
aquelas diretamente relacionadas com a atividade financeira intermediada das
instituições financeiras típicas, não abrangendo outras despesas também operacionais,
que podem ser incluídas como despesas administrativas ou outras despesas
operacionais.
29. De outro lado, constata-se que as Instruções Normativas SRF nos 37/1999 e
247/2002, em seus anexos, apenas contemplaram as regras contábeis previstas no
COSIF.
Portanto, as despesas com captação estão englobadas nas despesas de intermediação
financeira, sendo irrelevante essa diferenciação para o caso em análise, vez que tais
despesas não poderiam ser deduzidas das bases de cálculo do PIS e da COFINS, pois foram
geradas em operações atípicas das instituições financeiras e dissimuladas, como
amplamente demonstrado pela autoridade fiscal e também no presente voto.
Convém destacar que o fato de não ter sido lavrado no auto de infração anterior as glosas
de despesas de juros da base de cálculo do PIS e da COFINS não traz qualquer impacto ao
presente lançamento, vez que se tratam de procedimentos fiscais distintos, não havendo
qualquer óbice para lançamento de tributos adicionais que se entenda devido.
Por fim, a impugnante alega que o PIS e a COFINS devidos são despesas necessárias à
atividade econômica, assim, deveriam ser excluídos da Base de Calculo do IRPJ e CSLL.
Não procede tal alegação, visto que o art. 344 do RIR/99 ressalva a impossibilidade de
dedução na determinação do lucro real das parcelas de tributos ou contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, o que é aplicável ao presente caso, visto que a interessada
apresentou impugnação contra o presente lançamento do PIS e COFINS:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172,
de 1966, haja ou não depósito judicial.
Ante o exposto, entendo correto as glosas de PIS e COFINS empreendidas pela autoridade
fiscal.

Fl. 11037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
78
Aduz a recorrente que a legislação autoriza expressamente a dedução de despesas
financeiras da receita bruta e que não se pode aplicar por analogia a legislação do IRPJ a esses
tributos.
A recorrente invoca corretamente os dispositivos legais que, em tese, permitiriam a
dedução:

Art. 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.701/98: Autoriza instituições financeiras a excluir da base
de cálculo do PIS as "despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro"

Art. 3o, § 5o, da Lei no 9.718/98: Estende ao COFINS as mesmas exclusões do PIS

Art. 8o, inciso IX, da IN RFB no 1.285/2012: Regulamenta as exclusões
Como visto, a decisão recorrida, com apoio em sólida fundamentação normativa,
demonstrou que o conceito de "intermediação financeira" engloba as despesas de captação:

Resolução CFC no 1.138/2008: Define que despesas de intermediação financeira incluem "gastos
com operações de captação, empréstimos, repasses, arrendamento mercantil e outros"

Carta Circular BACEN no 3.316/2008: Lista despesas de captação como componente das
despesas de intermediação financeira

Parecer PGFN/CAT no 325/2009: Estabelece que "a intermediação financeira é a atividade de
captar recursos junto a entidades econômicas superavitárias e repassá-las às unidades
econômicas deficitárias"
A questão não é terminológica, mas substancial. As despesas glosadas não decorrem de
intermediação financeira genuína porque:
Na Operação 1:
Não houve captação de recursos de terceiros
Os recursos eram do próprio Itaú e retornaram imediatamente
Ausência do binômio: captação de poupadores → empréstimo a tomadores
Na Operação 2:
Recursos circularam internamente no grupo no mesmo dia
Banco Itaucard foi mero veículo de passagem
Inexistência de spread bancário real
Como bem expôs a Autoridade Fiscal:
"A intermediação financeira descrita na letra 'a' do inciso I do §6o do art. 3o da Lei 9.718/98
corresponde à captação de recursos de terceiros e o consequente empréstimo com cobrança
de spread pelo banco"
O ponto essencial é que as despesas foram geradas em operações atípicas das instituições
financeiras, conforme demonstrado:
Operação Bancária Típica:
[Poupadores] → BANCO → [Tomadores]
Taxa X Taxa Y (X + Spread)

Operações Analisadas:
Fl. 11038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
79
[Itaú] → BANCO → [Itaú] (mesmo dia)
Recursos próprios retornando
A exclusão das despesas de captação pressupõe operações reais de intermediação. O art.
3o, § 6o, inciso I, alínea "a", da Lei no 9.718/98 não autoriza a dedução de despesas oriundas de:

Operações simuladas ou dissimuladas

Transferências intragrupo sem substância econômica

Criação artificial de despesas sem contrapartida de receitas de empréstimos
As despesas glosadas não se enquadram nas hipóteses legais de dedução porque:
1. Não constituem despesas de intermediação financeira real: Inexiste captação de recursos de
terceiros e empréstimo a tomadores
2. Decorrem de operações dissimuladas: CDIs e aumentos de capital desvirtuados de suas
finalidades típicas
3. Violam o princípio da realidade econômica: Mera circulação contábil sem substância

Da Alegação de Dedutibilidade no IRPJ/CSLL
Subsidiariamente a recorrente argumenta que os valores de PIS/COFINS lançados deveriam
ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ/CSLL.
Há o impedimento legal - Art. 344, § 1o, do RIR/99. O dispositivo é claro:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência. § 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa
Com a impugnação administrativa apresentada pela recorrente, a exigibilidade do
PIS/COFINS está suspensa por força do art. 151, III, do CTN, impedindo sua dedução.
As despesas financeiras glosadas não constituem despesas de intermediação financeira
nos termos da legislação do PIS/COFINS, pois:
1. Derivam de operações artificiais sem substância econômica
2. Não envolvem real captação de recursos de terceiros nem empréstimos a tomadores
3. Configuram mera circulação intragrupo de recursos próprios
4. Foram geradas com o único propósito de reduzir artificialmente a base tributável
A Lei no 9.718/98 não autoriza a dedução de despesas criadas artificialmente em
operações dissimuladas. A exclusão prevista na alínea "a" do inciso I do § 6o do art. 3o pressupõe
operações genuínas de intermediação financeira, o que manifestamente não ocorreu no caso.
Quanto à pretensão de deduzir o PIS/COFINS lançado da base do IRPJ/CSLL, encontra óbice
intransponível no § 1o do art. 344 do RIR/99, que veda expressamente a dedução de tributos com
exigibilidade suspensa.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário quanto ao PIS/COFINS, mantendo
integralmente: (a) a glosa das despesas da base de cálculo das contribuições; e (b) a
impossibilidade de dedução dos valores lançados da base do IRPJ/CSLL.
Fl. 11039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
80
Da Multa Qualificada
Superadas as questões de mérito relativas à exigibilidade do crédito tributário principal,
cumpre analisar a legalidade da imposição da multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
A autoridade fiscal entendeu que as operações engendradas pelo Recorrente configuraram
fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, por terem sido "dissimuladas" com o único
intuito de reduzir a carga tributária.
Com o máximo respeito ao entendimento da Douta Fiscalização e da decisão recorrida, a
matéria exige uma análise mais aprofundada, que distinga com precisão técnica o planejamento
tributário ineficaz da fraude que atrai a penalidade máxima.
1. O Tipo Legal da Fraude e o Elemento Subjetivo do Dolo
A qualificação da multa de ofício exige a comprovação inequívoca de uma das condutas
tipificadas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio). O elemento
central e indispensável a todas essas figuras é o dolo, a intenção manifesta de enganar, ocultar ou
ludibriar a autoridade fiscal.
O artigo 72, base da autuação, define fraude como:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A interpretação deste dispositivo não pode ser meramente objetiva. A norma exige
uma conduta dolosa que vise "impedir ou retardar" a atuação do Fisco. Isso se materializa por
meio de artifícios que ocultam a verdade dos fatos, como a falsificação de documentos, a inserção
de elementos inexatos na escrituração ou a omissão de informações essenciais. Em suma, a fraude
pressupõe engano e ocultação.
2. Planejamento Tributário Abusivo vs. Fraude
Embora este Colegiado tenha concluído pela ausência de causa legítima nas operações, o
que torna o planejamento tributário ineficaz perante o Fisco e autoriza a cobrança do tributo, tal
conclusão não implica, automaticamente, a existência de fraude.
Há uma distinção técnica fundamental:

Planejamento Tributário Abusivo: Ocorre quando o contribuinte utiliza formas jurídicas
lícitas, porém de maneira artificial e sem substância econômica, para alcançar um
resultado tributário que a lei não pretendia conceder. Neste caso, os atos são
transparentes, declarados e contabilizados. A controvérsia não reside em quais fatos
ocorreram, mas em como esses fatos devem ser qualificados juridicamente para fins
tributários.

Fraude (ou Evasão Fiscal): Ocorre quando o contribuinte utiliza meios ilícitos
para ocultar ou falsear a ocorrência do fato gerador. Há um esforço deliberado para
enganar o Fisco, impedindo-o de conhecer a realidade dos fatos.
No caso concreto, estamos diante da primeira hipótese. O Recorrente não ocultou
nenhuma operação. Pelo contrário:
Fl. 11040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
81

Os aumentos de capital e as emissões de CDIs foram devidamente formalizados por meio
de atos societários e registrados nos órgãos competentes.

Todas as transações foram integralmente escrituradas na contabilidade das empresas
envolvidas.

As receitas e despesas foram declaradas nas respectivas escriturações e obrigações
acessórias (DIPJ/ECF), permitindo que a autoridade fiscal tivesse pleno conhecimento de
toda a estrutura.
A Fiscalização não descobriu uma operação secreta; ela reinterpretou uma operação que
lhe foi integralmente declarada. A controvérsia é, portanto, uma divergência de qualificação
jurídica, e não uma disputa sobre a existência ou a veracidade dos fatos. O contribuinte
apresentou os fatos ao Fisco e defendeu uma tese jurídica sobre sua dedutibilidade; o Fisco, por
sua vez, defendeu tese contrária.
A transparência total da conduta do Recorrente é incompatível com o elemento
de ocultação e engano inerente ao tipo legal da fraude. Não houve a intenção de "impedir ou
retardar" o conhecimento do Fisco sobre os fatos geradores, mas sim de submetê-los a um
enquadramento jurídico que se entendeu ser o correto.
3. Consequência do Afastamento da Qualificadora (Decadência Parcial)
O afastamento da multa qualificada por ausência de fraude, sonegação ou conluio possui
uma consequência jurídica direta e inafastável: a alteração da regra de contagem do prazo
decadencial.

Havendo fraude, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, e o prazo de cinco anos inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Não havendo fraude, e tendo havido pagamento, ainda que a menor, a regra aplicável é
a do art. 150, § 4o, do CTN (lançamento por homologação). O prazo de cinco anos conta-
se da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, a ciência do auto de infração ocorreu em 21/12/2018. Aplicando-se a
regra do art. 150, § 4o, do CTN, verifica-se a decadência parcial dos créditos:

IRPJ e CSLL: Para o ano-calendário de 2012, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2012, o
direito de a Fazenda Pública lançar extinguiu-se em 31/12/2017. Portanto, o crédito
tributário correspondente está integralmente fulminado pela decadência.

PIS e COFINS: Sendo tributos de apuração mensal, a decadência atinge todos os fatos
geradores ocorridos cinco anos antes da notificação do lançamento. Assim, estão
decaídos os créditos relativos aos meses de competência de dezembro de 2012 a
novembro de 2013, inclusive.
4. Conclusão sobre a Multa Qualificada
Diante do exposto, embora mantida a exigência do crédito tributário principal (nos limites
da decadência), a imposição da multa qualificada deve ser afastada, pois:
a) A conduta do Recorrente, embora configure planejamento tributário considerado ineficaz, não
se amolda ao tipo legal de fraude, por ausência do elemento dolo, consistente na intenção de
ocultar ou enganar o Fisco.
Fl. 11041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
82
b) Houve total transparência nos registros contábeis e nas declarações prestadas, o que
descaracteriza a fraude.
c) A controvérsia estabelecida é de natureza eminentemente jurídica, sobre a qualificação dos
fatos, e não sobre a sua existência ou veracidade.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
1. Afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de 75% (setenta e
cinco por cento);
2. Reconhecer e declarar a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2012, e de PIS e COFINS relativos aos
meses de competência de dezembro de 2012 a novembro de 2013.
[A ciência do auto de infração ocorreu em 21/12/18 (e-fl. 127)]

Da Multa Isolada – Concomitância com a Multa de Ofício
O Recorrente pleiteia o cancelamento da multa isolada de 50% sobre as estimativas não
recolhidas, argumentando que sua cobrança cumulativa com a multa de ofício sobre o saldo final
do tributo configuraria bis in idem, com base na Súmula CARF no 105.
O pleito não merece prosperar.
A questão resolve-se pela correta delimitação do marco temporal. Os fatos geradores em
análise ocorreram sob a égide do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007. Essa alteração legislativa foi um divisor de águas, tornando superado o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 105, que se aplicava à legislação anterior.
A nova redação do dispositivo legal estabeleceu, de forma inequívoca, duas
penalidades distintas e autônomas, que sancionam infrações com materialidades completamente
diversas:
A Multa de Ofício (inciso I) pune o descumprimento da obrigação principal: a falta de
pagamento do tributo apurado ao final do exercício. O bem jurídico tutelado é a arrecadação
final do Erário. Sua base de cálculo é a totalidade ou a diferença do imposto devido.
A Multa Isolada (inciso II) pune o descumprimento de um dever instrumental autônomo: a falta
de recolhimento da estimativa mensal. O bem jurídico tutelado é o fluxo de caixa do Tesouro
Nacional durante o ano. Sua base de cálculo é o valor da antecipação não efetuada no tempo e
modo devidos.
A autonomia das infrações é manifesta. A multa isolada é devida mesmo que, ao final do
ano, apure-se prejuízo fiscal, pois a obrigação de antecipar foi descumprida no seu devido tempo.
Não há, portanto, bis in idem, mas sim a aplicação de duas penalidades distintas para duas
condutas ilícitas independentes.
Cumpre destacar que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
especial no Acórdão no 9101-002.251, já pacificou o entendimento de que, para fatos geradores
ocorridos após a vigência da Lei no 11.488/2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de
ofício e da multa isolada.
Fl. 11042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
83
Dessarte, as multas lançadas mostram-se em estrita conformidade com o art. 44 da Lei no
9.430/1996, não havendo que se falar em ilegalidade na sua cumulação.
PROVIMENTO PARCIAL CONSIDERANDO OS VALORES CANCELADOS POR DECADÊNCIA (AC
2012) ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
- em manter a glosa de despesa de IRPJ/CSLL e a multa isolada sobre estimativas não recolhidas;
- afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%;
- cancelar os créditos de IRPJ e CSLL referentes ao ano- calendário de 2012, do Pis/Cofins,
competências de 12/2012 a 11/2013, em razão da decadência;
- afastar a dedutibilidade do Pis/Cofins da base de cálculo do IRPJ/CSLL do lançamento objeto
destes autos;
- afastar a multa de ofício de 75% sobre os valores recolhidos espontaneamente que
compuseram o saldo negativo do ano-calendário 2012 a 2015;
- determinar que a duplicidade de cobrança de glosa de prejuízo seja apurada na liquidação e
excluída;
- determinar que a utilização da base de cálculo negativa da CSLL reestabelecida no processo no
16327.000462/2010-64 seja verificada na fase de liquidação.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior

Trata-se de declaração de voto para elencar os motivos pelos quais o colegiado
entendeu que a matéria deveria ser julgada e não sobrestada, e também porque acompanhei o
Relator, uma vez que em matéria que envolvia o Acordo de Basiléia votei de forma diversa.

2.
No tocante ao sobrestamento, o Relator posicionou-se basicamente no sentido de que:

[...] a incerteza sobre o saldo de prejuízos fiscais disponíveis para compensação,
em razão de litígios pendentes, já seria, por si só, motivo suficiente para o
sobrestamento do feito. Contudo, a análise aprofundada dos autos, enriquecida
pelos elementos trazidos em sede de diligência, revela uma segunda e igualmente
robusta prejudicialidade, que atinge o próprio cerne da sanção aplicada: a
impossibilidade de se apurar, neste momento, a correta base de cálculo da multa
de ofício.
Fl. 11043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
84
A análise conjunta dos autos demonstra que a matéria de fundo está contaminada
por questões prejudiciais de alta complexidade, tanto em relação ao estoque de
prejuízos fiscais (que afeta a base de cálculo do tributo) quanto em relação aos
saldos negativos (que afetam a base de cálculo da multa).
Julgar o mérito agora seria ignorar essa teia de interdependências, com o risco
iminente de proferirmos uma decisão que se tornará inexequível ou injusta no
futuro.
Ante o exposto, voto pelo SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, até o trânsito
em julgado das decisões administrativas e/ou judiciais que definam os saldos de
prejuízos fiscais, bases negativas e saldos negativos de IRPJ e CSLL do Recorrente,
com a sugestão de que, oportunamente, este processo seja reunido para
julgamento em conjunto com o PAF no 16327.721032/2014-11, a fim de garantir
uma análise coesa e definitiva da situação fiscal.
3.
O Colegiado, todavia, por maioria, vencido o Relator, entendeu que tais matérias,
poderiam ser resolvidas na fase de liquidação e, na hipótese de eventual divergência, tanto por
parte do contribuinte quanto da Fazenda poderiam ser resolvidas via embargos de declaração
e/ou embargos inominados (na fase de liquidação).
4.
O Relator, quanto ao méritos das operações que foram objeto de glosa de despesas:
Em suma, a "Operação 1" configura um negócio jurídico desprovido de causa
legítima, realizado com o único propósito de gerar despesas financeiras artificiais
no Itaú Unibanco (posteriormente alocadas ao Itaucard) e receitas compensáveis
com prejuízos fiscais no Unibanco. Os atos praticados, embora formalmente
válidos, carecem de substância econômica, caracterizando planejamento
tributário abusivo que não pode ser oponível ao Fisco.
58.Correta, portanto, a glosa das despesas financeiras por serem desnecessárias
nos termos do art. 299 do RIR/99, uma vez que decorrem de operação artificial,
circular e sem qualquer justificativa empresarial que não a mera economia
tributária.
Conclusão sobre a Operação 1
Diante do exposto, resta claro que as despesas de juros glosadas pela autoridade
fiscal, apropriadas pelo Recorrente, são indedutíveis, pois:
a) Originam-se de uma operação circular e artificial, desprovida de propósito
negocial, conforme já decidido por este Conselho no Acórdão no 1401-002.345; b)
A mera transferência da obrigação de arcar com as despesas para o Recorrente
não convalida o vício original da operação; c) As despesas não cumprem os
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade para a atividade empresarial
do Banco Itaucard, violando o disposto no art. 299 do RIR/99.
[...]
Conclusão quanto à Operação 2
A "Operação 2" configura esquema artificial de circulação de recursos, destituído
de qualquer propósito negocial legítimo. Trata-se de simulação relativa mediante
a qual se buscou criar:
1.Despesas financeiras fictícias no Banco Itaucard
2.Receitas financeiras compensáveis no Banco Itauleasing
Fl. 11044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
85
3.Manipulação contábil das bases tributáveis conforme conveniência
Os negócios jurídicos declarados - emissão de CDIs e aumento de capital - foram
desvirtuados de suas finalidades típicas, servindo apenas como instrumentos
formais para uma operação que, em sua essência econômica, constituiu mero
trânsito circular de recursos próprios.
A operação não atende aos requisitos de necessidade, normalidade e usualidade
exigidos pelo art. 299 do RIR/99, configurando despesa operacional indedutível.
5.
A seguir, elenco os fundamentos que me levaram a acompanhar o Nobre Relator.
6.
Ao elaborar um planejamento tributário um dos objetivos do contribuinte é a redução de
tributos e/ou aproveitamento de prejuízo fiscal e/ou base negativa de CSLL, o que, a meu ver, não
representa problema algum no âmbito do Direito Tributário, pelo contrário, é obrigação do gestor
fiscal otimizar a economia fiscal. O problema pode surgir na forma como o instrumento, negócio
jurídico escolhido pelo contribuinte é utilizado, ou seja, a formatação e a implementação do
planejamento. No caso em análise, o instrumento utilizado pelo contribuinte é o certificado de
depósito interbancário (CDI) com vistas a gerar receitas e eliminar prejuízo fiscal. Tudo isso ocorreu
entre empresas pertencentes ao mesmo grupo.
7.
Observo que os eventos societários e os negócios jurídicos, regulados tanto pelo direito
privado quanto pelo direito tributário, não têm um fim em si mesmo, porquanto existem para
servir a determinadas finalidades práticas ou propósitos econômicos. Assim, não basta haver
regularidade formal sob o aspecto jurídico, tampouco que o negócio jurídico seja feito “às claras”
para qualificá-lo como oponível perante o Fisco. Além disso, é necessário congruência entre as
circunstâncias e propósitos concretos que cercam o negócio jurídico com os atos, operações
função econômico-social que a ordem jurídica supõe estar subjacente ao próprio negócio3.
8.
Nesse contexto, faço uma breve recapitulação dos fatos, com vistas a verificar se a forma
como a recorrente utilizou-se do CDI é oponível perante o Fisco.
9.
A autuação refere-se a duas operações, a saber: i) OPERAÇÃO 1 – Aumento de Capital do
Unibanco com retorno dos recursos por meio de aquisição CDI ́s; e ii) OPERAÇÃO 2 – Circulação
Interna de Recursos Financeiros, conforme descrito a seguir, no Termo de Verificação Fiscal.
A 1a operação trazida no presente termo de Verificação Fiscal refere-se à
transferência de R$ 20 bilhões do sócio controlador Banco Itaú S.A. para sua
subsidiária integral, Unibanco – União dos Bancos Brasileiros S.A. (CNPJ n°
33.700.394/0001-40) - realizada no ano de 2010, em denominado “Aumento de
Capital”, na qual os valores recebidos pelo Unibanco foram integralmente
aplicados em CDI ́s do próprio Banco Itaú, operação que criou despesas de juros
que foram consideradas desnecessárias à atividade empresarial, conforme
decisão do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que traz a
seguinte ementa:
Acórdão: 1401-002.345 / Número do Processo: 16327.721149/2015-78
Data de Publicação: 18/06/2018

3 GODOI, Marciano Seabra de. Planejamento tributário. (in) MACHADO, Hugo de Brito. (Coord.). Planejamento
tributário. São Paulo: Malheiros, ICET, 2016 p. 458-459.
Fl. 11045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
86
TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUMENTO DE CAPITAL
SEGUIDO DO RETORNO DE TODO O AUMENTO EM INVESTIMENTO NA
CONTROLADORA. FALTA DE INTERESSE NEGOCIAL.
Revela falta de interesse negocial a controladora aumentar o capital da sua
subsidiária integral para, na sequência, receber todos os recursos sob a
forma de depósitos interfinanceiros de liquidez que devem ser
remunerados e geram despesas.
Operação 1
Na cisão parcial do Unibanco, em fevereiro de 2009, todas as suas unidades de
negócios, representadas principalmente pelas participações societárias em
controladas, foram vertidas e incorporadas, quando possível, para as respectivas
congêneres do conglomerado Itaú, ocasionando uma drástica redução do seu
ativo total que passou a ser representado basicamente pelas aplicações
interfinanceiras de liquidez, no valor de R$ 9,7 bilhões (cerca de 83% do ativo
total). Em razão disso, houve uma redução do capital social do Unibanco em R$
1.373.314.979,00 nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do
Unibanco.
Observe-se que após a versão de parcela do seu ativo, restou ainda ao Unibanco
um patrimônio líquido respeitável no montante de R$ 9,2 bilhões, cujo valor
seria suficiente para fazer frente a qualquer evento negativo futuro, até porque,
as demonstrações contábeis do Unibanco do ano de 2009 [...].
[...]
De fato, o Unibanco foi extinto conforme todo o roteiro previsto na
reorganização societária dos Conglomerados Itaú e Unibanco, iniciado
formalmente no final de 2008, sendo que o ponto fora da curva de toda essa
reestruturação ocorreu exatamente com o aumento do capital social do
Unibanco, em julho de 2010, sem nenhum propósito aparente.
[...]
Os trechos transcritos acima são evidências que ressaltam a falta de interesse
dos controladores, desde o início das tratativas, em manter o Unibanco como
entidade operacional no novo conglomerado financeiro e corroboram no
entendimento de que inexistiram qualquer propósito negocial no aporte de
capital de R$ 20 bilhões. E isso é fato: o Unibanco foi incorporado pelo Itaú
Unibanco, em julho de 2014, e os recursos oriundos do referido aporte foram
aplicados, até a sua extinção, somente em operações interfinanceiras de
liquidez.
Destarte, convém comparar o passivo total do Unibanco em relação ao seu
patrimônio líquido, de 2009 a 2013, cujos dados foram obtidos das
demonstrações contábeis que receberam pareceres sem ressalvas da auditoria
externa, a fim de verificarmos a discrepância entre as referidas contas
patrimoniais, ou seja, as obrigações do Unibanco, para uma instituição cujo
desfecho já estava determinado, estavam mais do que suficientemente
garantidas pelo ativo. Tal fato demonstra a falta de necessidade de um aporte
daquela envergadura:
Fl. 11046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
87

Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 20 bilhões no Unibanco e o
subsequente retorno desse valor para o único acionista e subscritor Itaú
Unibanco por meio de aplicações em depósitos interfinanceiros emitidos por
este último foi muito vantajoso fiscalmente para ambos.
De fato, no caso do Unibanco tais operações resultaram em receitas de
depósitos interfinanceiros que incrementaram o seu lucro tributável e,
consequentemente, pôde aproveitar ao máximo os saldos de seus prejuízos
fiscais e bases negativas antes da sua extinção que, conforme relatado, já estava
prevista.
No caso do Itaú Unibanco, os depósitos interfinanceiros representaram
obrigações que foram contabilizadas no passivo e, dessa forma, foram registradas
despesas com depósitos interfinanceiros, cujos valores são os mesmos das
receitas do Unibanco. Referidas despesas, por óbvio, não seriam apropriadas se
não fossem as tais operações de aporte de capital em uma subsidiária integral e o
imediato retorno desse capital por meio de captações depositadas pelo Unibanco.
[...]
Pelo exposto, o resultado do aporte de capital no Unibanco, subsidiária integral, e
o subsequente retorno desse capital ao acionista Itaú Unibanco foi vantajoso para
ambos apenas no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto
societário, empresarial ou negocial.
Em suma, em razão dessas operações, o Itaú Unibanco reduziu o seu lucro
tributável e o Unibanco, antes de ser extinto, conseguiu zerar todo o saldo de
base negativa da contribuição social, no ano de 2013, enquanto que o de
prejuízos fiscais restou um montante de apenas R$ 76.255.217,64, conforme o
SAPLI. O Itaú Unibanco registrou despesas com DI e o Unibanco as
correspondentes receitas. Eram esses os objetivos de todo o planejamento sem
que houvesse qualquer motivação extratributária.
10.
Na sequência, a autoridade fiscal destaca, ainda em relação a Operação 1:
Em agosto de 2012, valendo-se dos aspectos tributários que a operação
supostamente proporcionava – apropriação de despesas com CDI ́s – o
controlador do grupo transferiu as aplicações financeiras do Unibanco – de cerca
de R$ 34 bilhões – do Banco Itaú para o Banco Itaucard. De forma que as despesas
dos CDI ́s que antes eram apropriadas pelo Banco Itaú passaram a ser
apropriadas pelo Banco Itaucard S.A.
Em 24/08/2012 o Unibanco realizou o resgate de sua aplicação financeira no
Banco Itaú, transferindo os recursos para o Banco Itaucard S.A. por meio da
aquisição de 4 CDI ́s, no total de R$ 33.153.321.398,64.
Obviamente, as transferências intragrupo não alteram a situação patrimonial de
nenhuma das instituições envolvidas. Especificamente, o Banco Itaucard S.A.,
Fl. 11047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
88
apenas trocou “captações” no Banco Itaú por “captações” no Unibanco, como
demonstram seus registros contábeis: [...]
[...]
OPERAÇÃO 2 – Circulação Interna de Recursos Financeiros
No ano de 2011, o Banco Itaucard S.A. participou, em conjunto com o Itaú
Unibanco S.A. – controlador do grupo financeiro – e com o Banco Itauleasing S.A.,
de operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, na qual valores
transitaram escrituralmente por suas contas, bancárias e contábeis, criando a
suposta obrigação ao pagamento de juros ao seu controlador, os quais passaram
a ser apropriados como despesas, utilizadas indevidamente para redução dos
tributos (operação similar à operação 1, descrita, porém com a inclusão de mais
uma personagem).
[...]
Etapa 1.1 – Em 21/09/2011 o Itaú Unibanco transferiu recursos financeiros para
o Banco Itaucard, por meio da aquisição de CDI – emitido pelo Itaucard
[5.525.000.000,00] :
Etapa 1.2 - Em 22/09/2001 os recursos recebidos pelo Itaucard, acrescidos de
outros disponíveis em seu caixa, foram transferidos para o Banco Itauleasing, em
operação denominada de “Aumento de Capital”.
O Banco Itaucard subscreveu “aumento de capital” do Banco Itauleasing de R$ 22
bilhões, mas não dispondo da totalidade dos recursos, programou a integralização
em duas tranches de R$11 bilhões, em 22/09/2011 e 29/11/2011 (Etapas 2.1 e
2.2).
Etapa 1.3 – Os R$ 11 bilhões recebidos pelo Banco Itauleasing foram entregues
ao Itaú Unibanco, utilizados para liquidação de CDI de cerca de R$_9,1 bilhões
que haviam sido captados em março de 2011 e o restante, cerca de R$1,9 bilhão,
foi entregue por meio da aquisição de CDI.
Encerra-se o primeiro ciclo de movimentação de recursos financeiros.
Em 29/11/2011 o Itaú Unibanco reinicia o ciclo de transferências, repetindo os
fluxos com a utilização dos mesmos recursos financeiros, em novas aplicações
financeiras, novo aumento de capital do Banco Itauleasing e o final retorno dos
recursos ao seu proprietário: O Itaú Unibanco S.A.
Etapa 2.1 –Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs.
Etapa 2.2 – De posse dos mesmos R$ 11 bilhões utilizados para realização da
primeira tranche, o Banco Itaucard realiza a integralização da segunda tranche
do “aumento de capital”, transferindo novamente os recursos para o Banco o
Itauleasing.
Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing retorna na mesma data ao Itaú
Unibanco por meio da aquisição de dois CDI ́s:
[...]
Ao final, o esquema promoveu o registro escritural das transferências de valores,
proporcionando aos envolvidos a alocação de receitas e despesas, meramente
Fl. 11048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
89
contábeis, manipuladas com o propósito exclusivo de redução no pagamento de
tributos, na forma que melhor conviesse ao grupo econômico financeiro.
Esclarecemos que as fictas operações de “aumentos de capital” e “emissões de
CDI ́s”, que compuseram a operação de Circulação Interna de Recursos
Financeiros não atendem os propósitos e requisitos para os quais tipicamente se
prestam:
11.
Ante o exposto, necessário entender o conceito e o funcionamento do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).
12.
O CDI é um título de curto prazo, geralmente de um dia útil, emitido por instituições
financeiras para outras instituições financeiras. Sua finalidade é regularizar o caixa diário dos
bancos. Por uma determinação do Banco Central, todo banco precisa fechar o dia com o caixa
positivo. Quando uma instituição tem mais saques do que depósitos e não atinge esse valor, ela
pega dinheiro emprestado de outro banco que tenha terminado o dia com excesso de recursos.
Essa transação é o CDI. A taxa de juros cobrada nesses empréstimos entre os bancos é a Taxa DI,
que serve como referência para o rendimento de diversos investimentos.
13.
Nesse mesmo sentido é posiciona Jorge Katsumi Niyama, conforme elencado pela
autoridade fiscal no TVF ao tratar das características do CDI:
10.2.4.1 CARACTERÍSTICAS
Os depósitos interfinanceiros foram criados em 1986 com o objetivo de equilibrar
a distribuição dos recursos entre as instituições.
Pode acontecer de, em uma instituição financeira captadora de depósitos, serem
realizadas, transitoriamente, mais retiradas (resgates) do que as esperadas,
fazendo, com isso, que ela apresente dificuldades para "zerar" sua posição de
tesouraria, já que os recursos dos depositantes encontram-se aplicados,
normalmente em operações de crédito.
Em situação como essa, a instituição, em vez de recorrer ao auxílio do Banco
Central do Brasil (linha de redesconto ou assistência financeira), pode recorrer a
outras instituições, que tenham tido "sobras" de caixa, para a cobertura desse
déficit.
Assim, os depósitos interfinanceiros, também, conhecidos como CDI (Certificado
de Depósito Interfinanceiro), caracterizam-se como instrumentos de regulação
de liquidez entre as próprias instituições financeiras integrantes do SFN.
Dessa forma, o título contábil 4.1.3.00.00-6 - Depósitos Interfinanceiros
representa obrigações da instituição para com outras instituições "provedoras" ou
"doadoras" de recursos. Para estas últimas, tais recursos são contabilizados como
"Aplicações em Depósitos Interfinanceiros", título contábil 1.2.2.00.00-1."
14.
Nessa mesma linha, em pesquisa na internet, verifica-se que várias instituições adotam o
mesmo conceito e frisam que o CDI é um empréstimo para fechamento de caixa e de curtíssimo
prazo. Veja-se:
B3
Depósito Interfinanceiro. O produto
Fl. 11049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
90
Negociado
exclusivamente
entre
instituições
financeiras,
o
Depósito
Interfinanceiro (DI) é um título privado de Renda Fixa que auxilia no fechamento
de caixa dos bancos, como instrumento de captação de recursos ou de aplicação
de recursos excedentes. O Depósito Interfinanceiro não pode ser vendido a
outros investidores e não há incidência de impostos sobre a rentabilidade. Os
títulos têm elevada liquidez e embutem um baixíssimo risco, normalmente
associado à solidez dos bancos que participam do mercado.
[...]
Além do DI tradicional, a B3 registra diversas modalidades do ativo, como
Depósito Interfinanceiro vinculado a Micro finanças – DIM, Depósito
Interfinanceiro Rural – DIR, e Depósito Interfinanceiro Imobiliário – DII4.

Itaú Corretora
CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. São títulos que os bancos
emitem para emprestar dinheiro uns aos outros. Por uma determinação do Banco
Central, todo banco precisa fechar o dia com o caixa positivo. Mas nem sempre
isso acontece. Às vezes, um banco pode ter mais saques do que depósitos. Para
cobrir essa diferença, ele pega dinheiro emprestado de outro banco que tenha
terminado o dia com dinheiro sobrando. Essa transação é o CDI. A taxa de juros
cobrada nesses empréstimos entre os bancos é a famosa Taxa DI, que serve como
referência para o rendimento de diversos investimentos5.

Serasa
Como funciona o CDI no mercado financeiro O CDI faz parte do dia a dia dos
bancos, assim como pagar as contas é parte da rotina das pessoas. Por regra do
Banco Central, todas as instituições financeiras precisam encerrar o dia com uma
quantia mínima de dinheiro em caixa. Essa reserva serve como uma proteção:
ajuda a garantir que o sistema financeiro continue funcionando bem, com
segurança e sem riscos de faltar dinheiro quando alguém precisa.
Porém, nem sempre os bancos têm esse valor disponível em caixa. Às vezes, uma
instituição pode fechar o dia com dinheiro sobrando, enquanto outro fica com
menos do que deveria. Quando isso acontece, um banco empresta dinheiro para
o outro por um prazo bem curto, geralmente de um dia. Esses empréstimos
rápidos entre bancos são registrados por meio do CDI.
Na prática, portanto, o CDI funciona como um acerto de contas diário entre os
bancos. Ele organiza e formaliza o fluxo de dinheiro entre os bancos, garantindo
que todos consigam fechar o dia dentro das regras exigidas6.

Santander
O que é o CDI?

4Acesso
em
09/09/2025
<https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/registro/renda-fixa-e-valores-
mobiliarios/deposito-interfinanceiro.htm>
5 Acesso em 09/09/2025 <https://www.itaucorretora.com.br/educacional/o-que-e-cdi.aspx>
6 Acesso em 09/09/2025 <https://www.serasa.com.br/blog/cdi/>
Fl. 11050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
91
CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Nada mais é do que um
título de curto prazo emitido por instituições financeiras para outras instituições
financeiras. E qual o objetivo disso? O de regularizar o caixa diário.
Em outras palavras, os bancos emprestam dinheiro entre si e o CDI é o título que
regula esses empréstimos de curtíssimo prazo, geralmente de um dia útil, e que
são atrelados a uma taxa de juros (“taxa do CDI”).
[...]
Como funciona o CDI?
Para entender como o CDI funciona, é essencial compreender a dinâmica do
sistema financeiro. Os bancos precisam manter um certo nível de reservas
diárias. Ou seja, é preciso ter uma quantidade de dinheiro no caixa diariamente.
Quando um banco termina o dia com mais dinheiro do que o necessário, ele
pode emprestar esse excesso a outro banco que esteja com uma quantia menor
do que precisa. Esse empréstimo é formalizado por meio do CDI, que define a
taxa de juros aplicada a essas operações.
A taxa do CDI é calculada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (Cetip), que integra a B37.

SPC Brasil
O que é CDI?
CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É um tipo de título emitido por
bancos para regularizar o fluxo de caixa entre eles.
Em termos mais simples, os bancos precisam equilibrar suas contas no final do
dia e, para isso, emprestam dinheiro uns aos outros. Esses empréstimos são
formalizados através do CDI.
Cada banco tem suas necessidades diárias de caixa. Um banco que está com
excesso de dinheiro pode emprestar para outro que está com déficit.
O CDI é a taxa que regula esses empréstimos diários entre os bancos. Por esse
motivo, ele acaba servindo como uma espécie de "termômetro" da economia,
refletindo diversas condições do mercado financeiro8.

BB Invest Talk
CDI: a taxa que influencia diretamente o rendimento dos seus investimentos
O CDI, sigla para Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa fundamental
no sistema financeiro brasileiro. Ela está presente no dia a dia de quem investe
em produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs e fundos DI.
Na prática, o CDI representa os juros cobrados entre bancos em operações de
curto prazo — geralmente de um dia — realizadas para que as instituições
financeiras fechem o caixa diário com saldo positivo, conforme exigido pelo

7 Acesso em 09/09/2025 <https://www.santander.com.br/blog/o-que-e-cdi>
8 Acesso em 09/09/2025 < https://www.spcbrasil.com.br/blog/cdi>
Fl. 11051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
92
Banco Central. Essas transações são consideradas de baixo risco, e por isso a taxa
CDI se tornou uma referência para o rendimento de diversos investimentos9.
15.
No caso em análise, verifica-se a utilização indevida do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) com reflexos fiscais. A operação é válida entre as partes, mas o resultado
gerado não é oponível perante o Fisco em razão da ausência de congruência entre as
circunstâncias e propósitos concretos que definem o CDI e a operação realizada. Empregou-se o
CDI, instrumento concebido para prover liquidez e estabilidade ao mercado interbancário, como
mero instrumento para gerar receitas entre empresas do mesmo grupo afastando-se da função
para a qual o CDI foi legalmente instituído. É dizer, a operação não possuía substância econômica
autônoma; seu único objetivo foi gerar receitas para uma entidade do grupo com o fim de
absorver prejuízos fiscais acumulados.
16.
Como bem observou a Fiscalização:
As transferências realizadas pelo Itaú Unibanco e suas controladas por meio de
CDI ́s não foram realizadas com intuitos de aplicações de “sobras” de caixa ou de
captações para suprimento de caixa, muito pelo contrário, o instrumento
financeiro foi utilizado para simular transferências, nas quais os recursos saíam
e retornavam ao seu proprietário: O Itaú Unibanco.
Na operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, cerca de R$ 16,5
bilhões do Itaú Unibanco saem de seu bolso esquerdo(R$5.525.000.000,00 em
21/09/2011 e R$11.000.000.000,00 em 29/09/2011) passeiam pelas companhias
do Grupo e retornam para o seu bolso direito, em nada afetando sua situação
patrimonial, mas gerando a suposta obrigação de pagamento de juros - sobre seu
próprio dinheiro – em falsa captação de recursos por CDI.
17.
Em resumo, não se utilizou o CDI segundo sua função econômica de instrumento de
liquidez interbancária, mas como um artifício para otimização tributária do grupo, sem que
houvesse uma finalidade subjacente que a justificasse. Embora o CDI seja um instrumento
legítimo, sua utilização de forma desvirtuada com vistas a gerar receitas para eliminar prejuízos,
tal qual utilizado pela recorrente, reitero, revela incongruência entre as circunstâncias e
propósitos concretos que cercam o negócio jurídico (CDI) com os atos, operações função
econômico-social que a ordem jurídica supõe estar subjacente ao próprio negócio (CDI), o que
justifica a glosa de despesa efetuada pela fiscalização.
18.
Nesse contexto, verifica-se ainda que o aumento de capital foi um artifício utilizado para
injeção de capital a propiciar a utilização do CDI com a finalidade ora elencada.
19.
Por fim, saliento que, diante desse cenário, a criação de receitas com o objetivo de
diminuição dos prejuízos contábeis, para melhoria de parâmetros econômicos/empresariais junto
ao Banco Central do Brasil e/ou atingimento de índices de “Acordo da Basiléia”, ou quaisquer
outros motivos não configura justifica válida para utilização indevida do CDI.
Conclusão

9Acesso
em
09/09/2025
<https://investalk.bb.com.br/noticias/quero-
aprender/O~que~e~CDI~e~por~que~ele~importa~para~seus~investimentos>
Fl. 11052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
93
20.
Esse são os fundamentos pelos quais acompanhei o relator para negar provimento ao
recurso voluntário em relação à matéria.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Não obstante o bem fundamentado voto do Ilustre Relator, como lhe é peculiar,
divergi de seu entendimento em relação ao mérito da autuação (glosa de despesas de IRPJ e CSLL),
razão pela qual manifestei intenção de realizar a presente declaração de voto, para fins de expor
brevemente as razões que me levaram ao entendimento contrário ao do voto do Relator.
Como bem sintetizado no relatório, o cerne da acusação fiscal é de que foram
geradas “despesas desnecessárias”, “inventadas exclusivamente para reduzir tributos, incorrendo
na fraude prevista no art. 72 da Lei 4.502/64” (fl. 1 do TVF).
Resumidamente, sem pretensão de repetir desnecessariamente o que já consta no
Relatório, na denominada “Operação 1 - Aumento de Capital do Unibanco com retorno dos
recursos por meio de aquisição CDI ́s”, os fatos decorrem inicialmente de (i) aumento de capital
feito pelo Banco Itaú S.A. em sua subsidiária integral Unibanco, devidamente integralizado; e (ii) a
emissão de Depósito Interfinanceiro (DI) pelo Banco Itaú, o qual foi depositado pelo Unibanco.
O que afirma a fiscalização é que os mesmos recursos recebidos pelo Unibanco
como integralização de capital social “retornaram” ao Itaú através do DI e, com isso, serviram para
(i) gerar receita tributável pelo Unibanco e, com isso, reduzir o estoque de prejuízo fiscal por ele
detido; (ii) gerar despesas potencialmente dedutíveis no Itaú.
Nesse cenário, considerou a fiscalização que a operação (aporte de capital e
posterior captação de recursos por meio de depósitos interfinanceiros) consistiram em um
“planejamento sem que houvesse qualquer motivação extratributária”, sendo “vantajoso para
ambos apenas no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto societário,
empresarial ou negocial.” Segue-se afirmando que “O fato desse planejamento resultar em
pagamento do imposto e contribuição no Unibanco, não justifica e não torna legítima a operação
perante o Fisco” e que “as transações para serem legítimas devem decorrer de atos efetivamente
existentes, necessários e não apenas artificialmente e formalmente revelados em documentos ou
na escrituração contábil ou fiscal”.
A partir desse cenário da “Operação 1” – que foi objeto também do PAF 16327-
721.149/2015-78, cujo sujeito passivo era o Itaú Unibanco, e que foi reproduzido no início do TVF
dos presentes autos - aponta a fiscalização que as aplicações financeiras do Unibanco foram
Fl. 11053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
94
transferidas do Banco Itaú para o Banco Itaucard, “De forma que as despesas dos CDI ́s que antes
eram apropriadas pelo Banco Itaú passaram a ser apropriadas pelo Banco Itaucard S.A.” As
despesas do Banco Itaucard foram glosadas e constituem, então a primeira parte da autuação do
presente caso.
Já com relação à chamada “Operação 2 – Circulação Interna de Recursos
Financeiros”, aponta-se no TVF que teria sido criada uma “operação de Circulação Interna de
Recursos Financeiros”, a que a fiscalização atribui a condição de “inventada”.
Em síntese, Banco Itaú adquiriu CDI emitido pelo Itaucard. Este, por sua vez,
aumentou o capital de Banco Itauleasing. Por sua vez, o Banco Itauleasing liquidou CDI antigo
junto ao Banco Itaú e adquiriu CDI do Banco Itaú. Em segundo momento, o Banco Itaú adquire 2
CDIs do Itaúcard. O Itaucard integraliza novo aumento de capital no Itauleasing. O Itauleasing, por
sua vez, adquire 2 CDIs do Banco Itaú.
No entender da fiscalização, “o esquema promoveu o registro escritural das
transferências de valores, proporcionando aos envolvidos a alocação de receitas e despesas,
meramente contábeis, manipuladas com o propósito exclusivo de redução no pagamento de
tributos, na forma que melhor conviesse ao grupo econômico financeiro”.
Com isso, em conclusão, apontou a fiscalização que as despesas incorridas por
Itaucard, ora Recorrente, não atenderiam aos requisitos de dedutibilidade do artigo 299 do
RIR/99.
Feito esse panorama da autuação, vê-se com clareza que a motivação da acusação
fiscal é, portanto, diretamente a ausência de “propósito negocial” nas operações realizadas.
Aponta-se que o fluxo normal de recursos é desviado “pela inserção de transferências escriturais
que possibilitam alocar receitas e despesas da forma que melhor convém aos interesses do grupo
financeiro, sem interesse negocial legítimo, com fins exclusivamente tributários”.
Essa observação é relevantíssima, na medida em que o TVF não aprofunda
propriamente na investigação dos requisitos de dedutibilidade da despesa a partir da legislação –
necessidade, usualidade e normalidade – e da atividade da empresa e de seu mercado, mas
restringe sua fundamentação em certo inconformismo com o “fluxo financeiro” (que denominou
de “Circulação Interna de Recursos”), afirmando ter este gerado receitas e despesas de natureza
artificial.
Em outras palavras, a conclusão pela indedutibilidade da despesa no TVF decorre
não diretamente da avaliação da natureza da despesa e da atividade desempenhada pela pessoa
jurídica à luz das premissas legais, mas diretamente pela pretensão de tornar “inoponíveis ao
Fisco” as opções utilizadas. É o que se sintetiza o próprio TVF em sua página 45:
As condições de dedutibilidade das despesas são as exigidas por Lei e concatenar
operações, ainda que “típicas”, não aufere os efeitos isolados de cada uma, que
quando juntas promovem a mera Circulação Interna de Recursos Financeiros, com
Fl. 11054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
95
retorno ao seu titular, deixando para aos seus agentes as vantagens tributárias
que se tenta extrair das operações, em prejuízo de toda sociedade.
As OPERAÇÕES 1 e 2, embora não tenham configurado qualquer alteração
econômica imediata e legítima para as partes associadas – relativamente à
parcela tratada nos autos - criaram as condições para a apropriação contábil de
despesas artificiais (de juros de CDIS), impedindo a ocorrência dos fatos geradores
do IRPJ e da CSLL , mensuráveis pelo valor do lucro líquido e resultado do
exercício, apurados com base nas receitas e despesas do negócio.
Concatenar duas ou três operações, sejam elas lícitas ou ilícitas, não aufere os
efeitos isolados de cada uma, quando utilizadas para simular a transferências de
recursos financeiros, que retornam à sua origem, sem qualquer propósito
negocial legítimo.
Tanto é assim que, na curta passagem que toca lateralmente nos requisitos para
dedutibilidade de despesas na apuração do IRPJ/CSLL, o TVF retorna mais uma vez ao
entendimento de que “a necessidade da despesa está muito mais atrelada à legitimidade do
propósito negocial das operações”:
O art. 299 é específico ao vincular a despesa operacional às necessidades da
empresa no desempenho de suas atividades e ainda à manutenção da respectiva
fonte produtora, admitindo apenas as despesas normais ou usuais aos tipos de
transações, operações ou atividades da empresa.
Embora possa ser usual para o Controlador do Grupo - haja vista já ter utilizado o
mesmo expediente na situação exposta na OPERAÇÃO 1 – operações de
Circulação Interna de Recursos Financeiros não atribuem às despesas contábeis
criadas o requisito da usualidade exigido pela norma legal para chancela de sua
dedutibilidade das bases dos tributos
A decisão do CARF nos autos do PAF 16327.721.149/2015-78(ementa transcrita
anteriormente) ressalta o vínculo entre a necessidade da despesa, em seu
conceito legal, e o interesse negocial, abrangendo o contexto em que as
operações acontecem, destacando que a necessidade da despesa está muito mais
atrelada à legitimidade do propósito negocial das operações do que à geração
imediata de receitas. (Este é o entendimento jurisprudencial preponderante).
A partir dessa observação, já se chega – a meu ver – em um primeiro ponto de
fragilidade da autuação, que é justamente a falta do necessário aprofundamento do lançamento
no que efetivamente constituem as premissas jurídicas para a dedutibilidade e a sua aplicação ao
caso concreto.
Nesse ponto, nota-se que o próprio TVF corretamente aponta que a base legal que
regula a dedutibilidade de despesas é o artigo 299 do RIR/99 e que tal dispositivo vincula a
despesa operacional “às necessidades da empresa no desempenho de suas atividades”, admitindo-
se apenas as “despesas normais ou usuais aos tipos de transações, operações ou atividades da
empresa”. Ou seja, reconhece que o caráter operacional da despesa pressupõe um entendimento
Fl. 11055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
96
das transações, operações e atividades a que se dedica a pessoa jurídica, a fim de verificar o liame
de necessidade para a manutenção da fonte produtora. Todavia, deixa de fazê-lo.
Assim, baseia-se a autuação – cujo objeto é a glosa de despesas - diretamente na
inexistência de propósito negocial, sem que seja investigada as características do setor em que se
insere a Recorrente, a especificidade da despesa glosa, a natureza de suas atividades e as
disposições regulatórias e padrões de mercado exigidas. Tais temas – com a devida vênia ao
entendimento da fiscalização e ao Ilustre Relator - são absolutamente relevantes para uma
adequada avaliação da pertinência da despesa, como apontarei a seguir. O não adequado
enfrentamento de tais peculiaridades no lançamento já constitui, pois, motivo inicial para a
improcedência da autuação. Parece-me haver uma fragilidade de fundamentação no ato
administrativo nesse aspecto.
Seguindo adiante no raciocínio, igualmente destaco que – em meu sentir – é
problemática a pretensão de desconsideração de operações feitas pelos particulares direta e
exclusivamente com base na suposta ausência de “propósito negocial”, sem que demonstre o
agente autuante a existência de uma simulação, de fraude, ou, ainda que em tese, de um abuso
de direito (ressalvadas as controvérsias deste último e conceitos assemelhados: abuso de forma,
fraude à lei, etc.)10.
Não há no ordenamento jurídico qualquer dispositivo que requeira propósito
negocial legítimo. É a prática jurisprudencial que, influenciada pela doutrina, consolidou o
condicionante do propósito negocial como requisito de legitimidade do planejamento tributário.
A compreensão de que um “propósito negocial” como motivo extrafiscal é condição
de eficácia de um negócio jurídico potencialmente viola a isonomia (pois incorpora uma medida
de comparação entre contribuintes que praticam um mesmo fato gerador distinta da capacidade
contributiva e não prevista no ordenamento) e coloca em risco a legalidade e segurança jurídica,
haja vista a amplitude semântica da noção de “propósito negocial”. Reitero, por isso, que
isoladamente, recorrer à “propósito negocial” como fundamento único e direto para
desconsideração de operações legítimas praticadas pelo contribuinte parece-me, com a devida
vênia, incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.
No caso em tela, a autuação busca diretamente na ausência de propósito negocial a
razão para desconsiderar as operações praticadas pela Recorrente, o que, a meu ver, é inviável.
Veja-se que a própria DRJ, ao apreciar as operações do ponto de vista do Direito
Privado, expressamente reconheceram que (i) “nada há de ilícito” na captação de recursos junto a

10 Nesse sentido a observação de Sérgio André Rocha de que a aplicação de institutos e conceitos de Teoria
Geral do Direito, sem base legal explícita (ante a ineficácia atual do art. 116, parágrafo único do CTN),
diretamente ao campo tributário para tornar inoponíveis ao Fisco atos e negócios jurídicos lícitos, é
inadequada, ao menos atualmente. Ressalve-se, entretanto, que o próprio autor utiliza um conceito de
simulação mais amplo que se aproxima da ideia de abuso de direito exposta, por exemplo, por Marco Aurélio
Greco. De toda forma, a observação é no sentido de que a utilização de conceitos e institutos não previstos no
Direito Tributário encontra ressalvas. Vide: ROCHA, Sergio André. Planejamento tributário na obra de Marco
Aurélio Greco. 2. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. P. 90-95.
Fl. 11056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
97
terceiros para posterior aumento de capital em empresas em que o sujeito passivo detém
participação societária; (ii) que “não há óbice para essa operação”; que (iii) não há óbice na
aquisição de CDIs de empresas do mesmo grupo econômico; e que (iv) os atos foram praticados
com observância das formalidades societárias e comerciais:
Entendo que, de fato, nada há de ilícito na captação de recursos junto a terceiros
para posterior aumento de capital em empresas em que o sujeito passivo detém
participação societária. Como bem colocado pelo impugnante, não há qualquer
óbice para essa operação. Também não há qualquer óbice na aquisição de CDIs
de empresas do mesmo grupo econômico.
Entretanto, quando as operações se dão intra grupo, o entendimento deve se
basear também na análise do conjunto dos motivos que as ensejaram.
O fato de os atos ou negócios jurídicos virem a ser executados de acordo com as
formalidades previstas na legislação societária e comercial, como, p. ex.,
assembléias de deliberação do aumento de capital, registro dos atos nos órgãos
competentes, contabilização das operações, efetiva circulação dos recursos
financeiros etc, não garante ao contribuinte, por si só, a dedutibilidade prevista na
legislação tributária.
(...)
Em minha visão, no presente caso, se buscou utilizar duas operações lícitas
(aumento de capital e aquisição de CDIs) de forma abusiva, com o claro intuito
de reduzir a base de cálculo dos tributos por meio da utilização do estoque de
prejuízo fiscal, base negativa de CSLL e base negativa de PIS/COFINS disponíveis
no Unibanco e Banco Itauleasing.
Tal reconhecimento reforça a constatação de que, de fato, o único fundamento do
lançamento é a alegação de ausência de propósito negocial. Não se discute no lançamento – ao
menos não para além de obiter dictum – a existência de fraude, simulação, etc.
Assim, a fundamentação direta na ausência de propósito negocial torna inviável o
lançamento, na forma em que pretendido pelo Fisco. Este é um segundo aspecto que, em meu
sentir, compromete indelevelmente a autuação.
Indo além, ainda que se admita a validade (ou algum tipo de utilidade) no manejo
do “propósito negocial” como “filtro” (ainda que auxiliar) de oponibilidade de negócios jurídicos
ao Fisco ou como espécie de apoio interpretativo - especialmente como bloqueio à
desconsideração dos negócios jurídicos, entendimento com o qual concordo e é corriqueiro neste
Conselho - o limite do lançamento reside justamente na demonstração da existência de razões
extratributárias para a utilização de determinado negócio jurídico.
O que se busca com o “teste” de propósito negocial é precisamente impedir
estruturas formalmente lícitas, mas motivadas unicamente com o intuito de obter ganhos
tributários e, portanto, “materialmente artificiais”; significa dizer, por outro lado, que
demonstrada a existência de motivações extratributárias de qualquer ordem (negociais,
Fl. 11057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
98
comerciais, regulatórias, ambientais, de governança corporativa, societárias), é descabida a
desconsideração de opções legalmente válidas pelo contribuinte na condução de seus negócios,
ainda que impliquem em economia tributária.
Veja-se que mesmo no âmbito deste Conselho, aqueles que admitem a doutrina do
“propósito negocial” como critério interpretativo admitem a consideração de tais aspectos
regulatórios, societários, comerciais, como justificativas extrafiscais válidas a afastar a
desconsideração dos negócios jurídicos pelo Fisco. Tomando-se como exemplo as discussões em
torno do aproveitamento fiscal do ágio – em que o debate sobre o tema é prolífico e permite
comparabilidade entre as decisões – o CARF passou inclusive a identificar circunstâncias nas quais
condicionantes regulatórias, comerciais, societárias, e de financiamento representariam, então,
propósitos legítimos para utilização de determinadas estruturas societárias. Nesse sentido:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O uso de uma holding, constituída no Brasil com recursos provenientes de
controladora domiciliada do exterior, para adquirir a participação societária com
ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, não afasta as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, ainda mais em um cenário no qual não houve
alegação de simulação ou eventual outro vício, de modo que a tentativa do fisco
de desqualificar a dita empresa veículo como adquirente deve ser afastada.
(Acórdão no 9101-006.940 de 07/05/2024).
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE. É legítima a transfer
ência do investimento com ágio, notadamente quando existentes restrições
societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa “veículo”. (C
ARF – Acórdão 9101-003.609)
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por
interposição fictícia, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a
operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a
motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na verdade, não
foi incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário Brasileiro. (Acórdão
9101-006.787 de 06/11/2023)
Portanto, sob tal ótica reconhece-se que a existência de motivação extrafiscal -
somada à licitude dos atos praticados pelo contribuinte, e não demonstrada a ocorrência de
simulação - afasta a pretensão de desqualificação do negócio jurídico pelo Fisco.
Em específico, destaco que a questão regulatória constitui um dos principais
motivadores extratributários que condicionam e motivam as escolhas dos contribuintes e guiam
Fl. 11058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
99
determinadas estratégias empresariais, sobretudo em setores altamente regulados, como é o caso
da Recorrente.
E, como visto, os aspectos regulatórios que cercam o caso concreto deveriam ter
sido enfrentados com mais profundidade no lançamento, pois são comumente evidenciadores das
razões não tributárias para determinadas estruturas, mas não o foram.
Assim, retomando o raciocínio quanto à questão do propósito negocial, observo
que no caso concreto há sim notável motivação extratributária na prática dos atos realizados
pela Recorrente, especialmente no que diz respeito à regulação do setor.
Nesse sentido, observo que a Recorrente logrou êxito em comprovar que a
realização de operações voltadas à absorção do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
decorrem inclusive de induções normativas por parte do Conselho Monetário Nacional, Banco
Central e Comissão de Valores Mobiliários.
De acordo com a Resolução CMN 3.490/2007, as instituições financeiras devem
manter determinado “Patrimônio de Referência” (o chamado Índice de Basileia), o qual considera,
como um de seus componentes, o PEPR que é “a parcela referente às exposições ponderadas pelo
fator de ponderação de risco a elas atribuído”. No caso específico das exposições relativas a
créditos tributários, há uma ponderação ainda mais relevante, de tal forma que, quanto maior o
saldo de prejuízo fiscal, maior o patrimônio exigido da instituição financeira.
Dessa forma, quanto maior a exposição da instituição financeira, maior o
patrimônio mínimo exigido, com consequências na capacidade de realização de operações
próprias de sua atividade e limitação de alavancagem e risco, próprias da natureza financeira.
A peculiaridade mais relevante é que, de acordo com o artigo 2o, §2o e 3o da
Resolução CMN 2.490, o “valor do PRE deve ser calculado de forma consolidada, tanto para o
conglomerado financeiro quanto para o consolidado econômico financeiro”, o que implica
necessariamente que os ativos e riscos de uma pessoa jurídica implicam diretamente nas demais
instituições do grupo.
Tal aspecto regulatório foi detalhadamente exposto pela Recorrente. Destaco o
seguinte trecho do parecer trazido aos autos, produzido pelo ilustre Claudio Mauch:
2) O Patrimônio de Referência (PR), o "Patrimônio de Referência Exigido (PRE)" e
"o requerimento mínimo de Patrimônio de Referência (PR) são apurados
individualmente por instituição financeira ou de forma consolidada por
conglomerado financeiro?
R. As instituições financeiras apuram Individualmente os diversos índices
regulamentares exigidos. Todavia, se pertencente a um conglomerado financeiro,
os índices que serão cobrados e monitorados pelo Bacen serão os resultantes da
consolidação dos balanços individuais de cada uma das instituições pertencentes
ao conglomerado, ficando os indicadores individuais apenas para um
acompanhamento interno e gerencial da instituição.
Fl. 11059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
100
A teor da Resolução 3.490, de 29 de agosto de 2007, uma vez considerada
participante de conglomerado financeiro, o Patrimônio de Referência Exigido
(PRE) deve ser apurado e exigido de forma consolidada.
(...)
4) O Patrimônio de Referência (PR) Interfere na capacidade de uma Instituição
financeira realizar suas atividades operacionais típicas, visando gerar resultados
aos seus acionistas? De que modo?
R. O Patrimônio de Referência (PR), além de ser o número básico sobre o qual se
dirigem todas as exigências regulatórias de observação de indicadores feitas pelo
regulador bancário, também pode ser considerado como o limitador operacional
da instituição financeira. Seu valor e adequação é que ditará o volume de
operações possíveis de serem efetuados, limites operacionais a ser observado, o
tipo de ativos a serem originados bem como qualquer plano de expansão ou de
investimentos.
Ou seja, o nível de atividade se dará dentro do limite operacional permitido pelo
valor de seu PATRIMÔNIO DE REFERENCIA (PR).
Dentro deste limite operacional é que irá ocorrer a geração de lucros e o
conseqüente retorno aos acionistas, seja em forma de distribuição de dividendos,
seja pela valorização das ações representativas do capitai. É o retorno financeiro
ou a valorização de seu patrimônio, que vai fazer com que um acionista
permaneça nesta condição ou até mesmo que aumente sua participação
acionária.
Pode-se concluir afirmando que uma administração competente e dedicada
buscará o melhor retorno possível dentro dos limites delimitados pelo PR
existente. Esta correta administração é que fará um banco ser mais rentável. Por
conseqüência, aualauer ativo aue comprometa sua base de capital sem adequado
retorno, não deve ser mantido.
(...)
7) A existência de créditos tributários relativos a saldos de prejuízos fiscais e base
negativa de CSL em uma empresa integrante de um conglomerado financeiro
interfere no Patrimônio de Referência (PR)? De que modo?
R. Sim, sendo a Instituição financeira participante de um conglomerado, o
Patrimônio de Referência, bem como todos os índices e indicadores que são nele
referidos, devem ser calculados de maneira consolidada.
Embora o valor dos créditos tributários deva ser mantido no balanço da
instituição financeira de origem, depois de feita a consolidação dos balanços eles
passarão a ser refletidos no balanço consolidado do conglomerado. Isto significa
que todos os indicadores do conglomerado passarão a refletir os efeitos
decorrentes da existência destes créditos tributários, seja em seu PATRIMÔNIO
Fl. 11060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
101
DE REFERÊNCIA (PR), seja nos indicadores de rentabilidade e assim
sucessivamente.
É muito importante notar que quanto maior for o valor dos créditos tributários
existentes no balanço da instituição, menor será sua capacidade de gerar
resultados. A onerosa exigência de capital para mantê-los faz com que seja
reduzida sua capacidade de gerar operações mais lucrativas. Esta menor
capacidade operacional em gerar melhores resultados será também transferida
para os números consolidados, o que termina por contaminar a todas as
empresas do conglomerado.
Junto aos analistas, investidores e público em geral, os números que serão
considerados serão os consolidados que passam a ser o reflexo da situação
econômico financeira do conglomerado
E é importante observar que tais justificativas extratributárias apresentadas no
curso do processo administrativo encontram-se refletidas nos documentos societários celebrados
à época dos fatos, o que demonstra sua verossimilhança.
Nesse sentido, veja-se que, como consignado no próprio TVF, o Protocolo e
Justificação de Cisão Parcial do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. evidencia que “o
UNIBANCO deve continuar existindo para que possa (a) fazer frente a gestão administrativa de
suas agências, enquanto não encerradas em todas as esferas necessárias, (b) dar continuidade à
gestão administrativa dos processos cíveis, trabalhistas e tributários em aberto, enquanto não
notificadas as partes envolvidas, (c) auxiliar no processo de integração, (d) manter e gerir
determinados passivos operacionais e ativos financeiros que não serão objeto de cisão, dentre
outras razões”.
A consideração dos índices regulatórios mediante consumo do crédito tributário
consta expressamente inclusive do Requerimento de Aprovação de Aumento de Capital em
Sociedades Anônimas, aprovado junto ao Banco Central (e-fls. 1773-1778):
O referido aumento de capital tem por objetivo fortalecer a estrutura financeira
da sociedade, aumentando seu resultado para um patamar semelhante ao que
existia antes do processo de sua cisão em 28.02.2009. Vale ressaltar que não se
pretende que a sociedade volte a realizar operações de concessão de crédito.
Em decorrência do incremento nos resultados da sociedade, haverá redução do
prazo para consumo dos créditos tributários, prazo este inicialmente estimado em
10 (dez) anos que será reduzido para cerca de 5 (cinco) ou 6 (seis) anos.
Vale lembrar que, atendendo o disposto na Resolução n.o 3.059/02, alterada pela
Resolução n.o 3.355/06, o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
(“Unibanco”) efetuou o registro contábil dos créditos tributários decorrentes de
prejuízo fiscal de imposto de renda, de base negativa de contribuição social sobre
o lucro líquido e aqueles decorrentes de diferenças temporárias.
Fl. 11061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
102
À vista disso, o aumento de capital ora pretendido não trará efeitos contábeis de
imediato no balanço patrimonial e demonstração do resultado, consolidados, do
Itaú Unibanco Holding S.A.
(“Itaú Unibanco Holding”) e, consequentemente, nos índices operacionais
(Basiléia, imobilização, etc.) do Conglomerado Itaú Unibanco.
Com a abreviação do prazo para o consumo total dos créditos tributários, será
possível:
i) obter melhora no índice de Basiléia;
ii)antecipar o encerramento dessa sociedade, o que está alinhado com a política
de racionalização do organograma societário do Conglomerado Itaú Unibanco,
que vem sendo implementada desde a fusão do Itaú com o Unibanco.
Há, portanto, coerência entre o que alega a Recorrente e o que consta dos
documentos societários e regulatórios produzidos à época dos fatos, o que conduz à percepção de
coerência com a causa do negócio jurídico.
A peculiaridade de que as normas regulatórias consideram o patrimônio do
conglomerado e, portanto, motivam a realização de operações financeiras intragrupo tendentes
ao ajustamento dos índices regulatórios a padrões desejados já foi observada por esta Turma, no
acórdão 1101.001.347, da lavra do Conselheiro Jeferson Teodorovicz, em que se consignou:
Primeiro, lembro que não há no ordenamento jurídico qualquer dispositivo que
requeira propósito negocial legítimo. É a prática jurisprudencial que, influenciada
pela doutrina, consolidou o condicionante do propósito negocial como requisito
de legitimidade do planejamento tributário. Mas, ainda que assim não o fosse, no
caso, entendo que nessa circunstância há evidente propósito negocial, sob a
perspectiva do conglomerado.
Importa ressaltar que atuando no mercado financeiro a Recorrente deve respeitar
tanto a legislação regulatória quanto à fiscal. Nesse cenário, uma vez que a
legislação requer que o patrimônio de referência deve considerar o patrimônio
consolidado do grupo, de sorte que este elemento afeta diretamente cada uma
das empresas do grupo, independentemente de a apuração tributária consolidar
bases individualizadas.
(...)
A meu ver, portanto, entendo que a operação realizada, no contexto do
conglomerado, que buscou adequar o Patrimonio de Referência às exigências
regulatórias, e que acarretou custos efetivos para a Recorrente, não pode ser
reputado como indedutível, posto que usual e necessário no contexto das
atividades das entidades financeiras.
O mesmo racional deve ser aplicado ao presente caso.
Fl. 11062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
103
Portanto, ainda que se fixe a premissa de ser necessária a demonstração de
propósito negocial, entendo que este está plenamente demonstrado no caso concreto,
especialmente à luz das condicionantes regulatórias expostas pela Recorrente. Este é, portanto,
mais um motivo pelo qual assiste razão ao contribuinte.
Em verdade, a própria absorção do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
já constituiriam, a meu ver, propósito negocial legítimo. Ora, não se pode impor ao contribuinte
que, dispondo de um ativo com baixa potencialidade de uso, voluntariamente renuncie a tal ativo,
assumindo a perda e prejudicando seus acionistas.
Seguindo adiante, destaco também que a questão do chamado “propósito negocial”
como suscitado no lançamento igualmente atrai uma outra consideração relevante que
igualmente conduz ao afastamento do lançamento.
É que a definição de “propósito negocial” corresponde à existência de uma
motivação extratributária, que não seja a mera economia de tributos, para a prática de
determinado ato pelo contribuinte. De outra forma, significa dizer que o contribuinte não poderia
ter realizado o ato apenas com o objetivo de pagar menos tributo.
Desse ponto de partida decorrem duas consequências lógicas evidentes: (i) se há
outra motivação, que não tributária, a consequência tributária deve ser considerada válida e
aceitável, como já tratado acima; e (ii) se a alternativa escolhida pelo contribuinte não implicou
em economia de tributos, é desnecessário falar em “propósito negocial”, já que, qualquer que seja
a motivação, o resultado não foi desfavorável ao Fisco.
Em outras palavras: se a escolha do contribuinte implica em pagamento de tributos
em quantia maior do que a alternativa considerada “correta” pelo Fisco, não há como afastá-la
pela justificativa do “propósito negocial”. É uma impossibilidade lógica: se o resultado da escolha
do contribuinte implica em maior recolhimento do que a alternativa possível, como pode haver
motivação exclusivamente tributária?
Trata-se justamente do que ocorreu no caso em tela, na medida em que, conforme
demonstrado pela Recorrente a partir de parecer de auditoria independente trazido aos autos (e-
fls. 2386 e seguintes) o valor total pago pelas 4 empresas envolvidas na autuação a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS é superior ao que teria sido devido caso as operações não tivessem sido
realizadas tal como ocorreram.
E não se pode “decotar” as operações, considerando-as de forma isolada, já que a
própria premissa do auto de infração é a de “Circulação Interna de Recursos Financeiros” entre
empresas do mesmo grupo. Portanto, a questão relativa ao recolhimento global de tributos é, a
meu ver, bastante pertinente como contrafactual à alegação de motivação estritamente fiscal.
Esta é, portanto, mais uma razão para o provimento do recurso voluntário. Não
houve economia tributária e, portanto, é descabido falar em uma “motivação puramente fiscal”,
como apontado no TVF.
Fl. 11063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.691 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720946/2018-81
104
Por fim, ainda que superados os pontos acima trazidos – que orbitam da premissa
central do auto de infração quanto à inexistência de propósito negocial – a análise específica da
natureza das operações conduz à sua dedutibilidade, pois inseridas dentro da habitualidade e
usualidade típicas de instituição financeira e do mercado.
Direcionar recursos financeiros, aplicando-os, gerindo os ricos envolvidos, auferindo
receitas, e incorrendo em despesas, ao passo que se mantém a liquidez interna e do grupo,
constitui exatamente a essência da atividade financeira. Dentre os instrumentos típicos de uma
instituição financeira, estão exatamente os CDIs, que constituem o instrumento usual para
captação e aplicação de recursos entre instituições financeiras. Trata-se de instrumento dirigido
justamente à liquidez bancária. Veja-se neste sentido trecho de definição dada pela CETIP:
Negociado exclusivamente entre instituições financeiras, o Depósito
Interfinanceiro (DI) é um título privado de Renda Fixa que auxilia no
fechamento de caixa dos bancos, como instrumento de captação de
recursos ou de aplicação de recursos excedentes. O Depósito Interfinanceiro
não pode ser vendido a outros investidores e não há incidência de impostos
sobre a rentabilidade. Os títulos têm elevada liquidez e embutem um baixíssimo
risco, normalmente associado à solidez dos bancos que participam do
mercado. ( https://www.cetip.com.br/captacao-bancaria/di, acesso em 13 de
março de 2018)
Tal instrumento tem, inclusive, função de dar equilíbrio ao sistema, uma vez que
característica marcante do setor é a íntima interdependência entre as instituições, relacionadas ou
não, haja vista que, dentro do sistema financeiro, todas encontram-se intimamente ligadas, ora no
polo ativo, ora no polo passivo, de negócios jurídicos estritamente regulados.
Portanto, trata-se de despesa tipicamente operacional e, portanto, dedutível.
Por todas as razões ora expostas, encaminhei meu voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, divergindo respeitosamente do sempre bem fundamentado
voto do Ilustre Relator.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 11064
DF CARF MF
Original